Tribunal: CARF
Processo: 10120.720040/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/08/2019
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção do Enunciado no 103 da Súmula do CARF.
Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023, não se conhece do recurso de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/08/2019
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de um ato do procedimento administrativo depende da demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. Ademais, é do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE 150%. ART. 89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO COM O TEMA 736 DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme consta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015 (Tema 736). Por outro lado, cabível a imposição da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, quando a autoridade fiscal comprovar o dolo específico do agente que falseia a declaração de compensação em GFIP.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135 DO CTN. ENVIO DE GFIP REDUZINDO A BASE TRIBUTÁVEL. CONDUTA DOLOSA.
Cabível a responsabilização do sócio administrador, com fundamento no art. 135 do CTN, quando a fiscalização constatar que ele agiu em ofensa à lei, no período em que foram enviadas as GFIPs retificadoras reduzindo o salário-de-contribuição, mormente quando verificada a opção consciente de redução ilícita dos valores confessados por meio de GFIP, caracterizando a conduta infratora dolosa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720040/2020-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-012.434 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

E NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/08/2019
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção do
Enunciado no 103 da Súmula do CARF.
Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da
Portaria MF n.o 2/2023, não se conhece do recurso de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/08/2019
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de um ato do procedimento administrativo depende
da demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief. Ademais, é do contribuinte o ônus da prova
quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente
constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE
150%. ART. 89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO
COM O TEMA 736 DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme consta no § 17
do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é conferida pela Lei
13.097/2015 (Tema 736). Por outro lado, cabível a imposição da multa isolada
de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, quando a autoridade fiscal
comprovar o dolo específico do agente que falseia a declaração de
compensação em GFIP.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135 DO
CTN. ENVIO DE GFIP REDUZINDO A BASE TRIBUTÁVEL. CONDUTA
DOLOSA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720040/2020-11
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Cabível a responsabilização do sócio administrador, com fundamento no art.
135 do CTN, quando a fiscalização constatar que ele agiu em ofensa à lei, no
período em que foram enviadas as GFIPs retificadoras reduzindo o salário-de-
contribuição, mormente quando verificada a opção consciente de redução
ilícita dos valores confessados por meio de GFIP, caracterizando a conduta
infratora dolosa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF n.o 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício, face ao não atingimento do limite de alçada; e (2) No tocante aos recursos
voluntários interpostos, por unanimidade de votos, deles conhecer apenas parcialmente,
apreciando-se tão somente as alegações acerca do objeto da autuação (compensação indevida); e,
na parte conhecida: (a) por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e (b) por
maioria de votos, negar-lhes provimento no mérito. Vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Júnior, Jose Márcio Bittes e Marcelo Freitas de Souza Costa, que lhes deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de Recurso de Ofício (e-fl. 4.953) e de Recursos Voluntários (e-fls.
5.080/5.110, contribuinte Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda; e-fls. 5.113/5.133, responsável
Martins Ribeiro Participações Ltda; e e-fls. 5.136/5.161, responsável Carlos Luciano Martins
Ribeiro), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos arts. 34, inciso I, e
33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples declaração na própria
decisão de primeira instância, consubstanciando efetivamente em um reexame necessário,
enquanto os recursos voluntários foram interpostos pelo contribuinte e pelos responsáveis ainda
mantidos na autuação, devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 4.952/5.059), proferida em sessão de 04/12/2020,
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

consubstanciada no Acórdão n.o 106-006.541, da 8.a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), a qual tratou de lançamento de ofício de multa isolada por
falsidade (dolo específico) em compensações declaradas em GFIP e que, por unanimidade de
votos, acordou (i) em não conhecer as defesas apresentadas pelos Srs. Abdon Meira Neto e
Nelson Luiz de Freitas (não indicados como responsáveis nestes autos); (ii) em julgar
procedente em parte as impugnações apresentadas por Nelson Willians Fratoni Rodrigues e
Gustavo Rezende Mitne, excluindo-os da responsabilidade; (iii) em julgar improcedente as
impugnações apresentadas pelo contribuinte (Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda), pela sócia
majoritária (pessoa jurídica, Martins Ribeiro Participações Ltda) e pelo sócio administrador
(Carlos Luciano Martins Ribeiro); e (iii) em manter o crédito tributário tratado com a
responsabilização das demais pessoas arroladas como sujeitos passivos. A ementa do julgado foi
assim sumariada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/08/2019
DECLARAÇÃO FALSA EM GFIP.
Constitui infração à legislação tributária efetuar declaração falsa relativa a direito
creditório utilizado em compensação.
FALSIDADE NA GFIP RELATIVA A COMPENSAÇÃO.
A falsidade na declaração de compensação em GFIP pressupõe que o declarante ao
preencher o campo “Compensação” sabia que os valores nele indicados não eram
líquidos e certos e não estariam corretos.
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Os integrantes de grupo econômico respondem pelas Contribuições Previdenciárias
lançadas em relação a qualquer um deles.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos vinculados
por conexão.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Trata-se Auto de Infração – AI (formulário de autuação de fls. 2/29) no valor de
R$ 7.124.706,21, consolidado em 16/6/2020, referente à aplicação de multas isoladas
nas competências 03/2019, 04/2019 e 08/2019, por ter o contribuinte declarado
compensação com falsidade nas GFIP enviadas nessas competências, com participação
de terceiros.

Relatório fiscal e Despacho Decisório – DD (processo conexo no
10120.720041/2020-65).
Consta no relatório fiscal de fls. 30/58 (que essencialmente contém as mesmas
informações que o Despacho Decisório de fls. 2/31 tratado nos autos do processo no
10120.720041/2020-65, conexo com o presente e apreciado conjuntamente) que ele tem
a finalidade de prestar esclarecimentos acerca:
a) da não homologação das compensações, relativas às competências de 13/2015
a 07/2018 (tratada nos autos do processo no 10120.720041/2020-65 conexo com o
presente e que foi apreciado de forma conjunta), que foram declaradas nas últimas GFIP
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

enviadas em 03/2019, 04/2019 e 08/2019 (antes do início do procedimento fiscal), mas
que repetiam valores de compensação declarados anteriormente;
b) da aplicação de multas isoladas (de 150%) por declaração com falsidade nas
GFIP tratada no presente processo;
c) do lançamento de diferenças de contribuições sociais apuradas sobre salário-
de-contribuição - SC não incluído nas últimas “redeclarações” de GFIP, pois com o
envio de GFIP retificadoras foram reduzidas indevidamente as bases de cálculo das
contribuições (tratadas nos autos do processo no 10120.736375/2020-51). [foram
lançadas Contribuições Previdenciárias (patronais e dos segurados), bem como
Contribuições para Terceiros que foram sonegadas na última “redeclaração" de GFIP
relativas às competências de 05/2015 a 07/2018, tendo em vista que, nos dias
21/2/2019, 2/3/2019, 3/3/2019, 21/3/2019/ 18/4/2019, 23/4/2019 e 16/8/2019, houve
envio de GFIP retificadoras para todas as GFIP (redeclaração) referentes às
competências de 2014 a 2018, reduzindo a base de cálculo nas GFIP (o salário-de-
contribuição – SC – de empregados) sob a alegação de que não deveriam incidir as
contribuições lançadas sobre rubricas da folha de pagamento (discriminadas pelo
contribuinte à fiscalização) em desatendimento da legislação previdenciária sem que o
contribuinte detivesse decisão judicial que lhe autorizasse a excluir essas rubricas.
Constatou-se, ainda, que houve exclusão de montantes salários-de-contribuição
equivalente as rubricas que nunca sofreram incidência previdenciária. Processo
10120.736375/2020-51]
No relatório fiscal, essencialmente constam as mesmas informações contidas no
DD relativas à glosa de compensações, à aplicação de multas isoladas de 150% e à
responsabilização tributária de terceiros (sócio-administrador, sócia-majoritária pessoa
jurídica, advogados pessoas físicas).
De acordo com o demonstrativo incluído no item 45 do relatório fiscal e 39 do
DD (fls. 2/11 dos autos do processo no 10120.720041/2020-65) não foram homologadas
as compensações declaradas nas GFIP (com status de exportadas) que excederam o
direito creditório apurado e relativo à contribuição de 15% incidente sobre importâncias
pagas a cooperativas de trabalho (declarada desde 12/2010) que totalizou R$ 427.451,11
(resultante da atualização do valor de R$ 332.928,06 até 12/2015, utilizando a taxa
Selic). Esse valor originário de R$ 332.928,06, relativo a direito creditório cuja
existência foi comprovada é superior ao montante do direito creditório relativa a essa
contribuição indevida que foi apresentado pelo contribuinte à fiscalização.
A glosa ocorreu em razão da inexistência de direito creditório indicado pelo
contribuinte para justificar essas compensações, no período. O interessado indicou como
origem do crédito utilizado, o pagamento indevido de Contribuições Previdenciárias
sobre rubricas de remuneração cuja integração às bases de cálculo/salário-de-
contribuição o contribuinte ainda estava discutindo em Juízo, sem que houvesse trânsito
em julgado de decisão que favorecesse o seu entendimento e sem que houvesse
autorização judicial para considerar tais importâncias como direito creditório passível de
compensação.
Com base nos sistemas informatizados da RFB a fiscalização não homologou as
compensações declaradas em GFIP relativamente às competências de 12/2015 em
diante, aproveitando todos os direitos creditório reais (contribuição de 15% sobre
valores pagos a cooperativas de trabalho declarada nas GFIP de 11/2010, conforme
demonstrativo “GFIP créditos Coop Trabalho corrigido 11/2010 até 12/2015”).
Ainda conforme informações contidas no relatório fiscal (notadamente os itens
45 e 48) e no DD foi aplicada por meio de Auto de Infração – AI tratado no presente
processo, multas isoladas de 150% em razão de o contribuinte ter declarado por meio de
GFIP compensações com falsidade relativamente as compensações das competências de
12/2016 a 07/2018, que foram enviadas em 2019.
As GFIP consideradas para apuração dos valores de compensação glosados, bem
como para aplicação da multa com falsidade foram as últimas GFIP exportadas (status
1) antes do início do procedimento fiscal. Os cálculos das compensações não
homologadas e as datas de declaração/entrega das GFIP constam na lista "GFIP Glosa
excedente compensação e multa 150".
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

A apuração dos valores de compensação homologadas e não homologadas foram
detalhadas, ainda segundo o demonstrativo incluído no item 39 do DD e 45 do relatório
fiscal, nos seguintes demonstrativos/cópias de documentos:
- Valor Cooperativas Trab que listaram menor que GFIP;
- GFIP exportadas com Coop trabalho 11/2010 a 07/2018;
- GFIP crédito Coop Trabalho corrigido 11/2010 a 12/2015;
- GFIP Glosa excedente compensação e multa 150%;
- Lista apresentaram suposto créd 2009 a 2018 total itens FP entendem
compensável;
- Contrato aditivo Nelson Wilians;
- Pagamentos p Nelson Wilians;
- Contrato Nelson Wilians adv em;
- Dados de 3 escritórios contratados;
- DIRF NM para Nelson Wilians 2007 a 2018 653.192,48;
- Decisões Judiciais;
- Esclarecimentos e Manifestações;
- NovMundo 4 escrit advog e informações prestadas.
Consta, ainda, no DD no 245/2020 (fls. 2/31 dos autos do processo o
10120.720041/2020-65) e no relatório fiscal (fls. 30/58) que as compensações glosadas
totalizaram R$ 5.138.639,87 e que, em relação às compensações ocorridas nas
competências de 13/2015 a 11/2016 não houve declaração com falsidade nas GFIP. Já
no período referente às GFIP de 12/2016 a 07/2018, houve falsidade nas declarações (a
glosa relativamente a esse período totalizou R$ 4.749.806,23).
Relatório fiscal e Despacho Decisório – DD. Análises preliminares, análises
durante o procedimento fiscal e constatações.
Por meio da Notificação no 00425/DRF GOI/2019, de 3/6/2019 (enviada pelos
Correios, AR BI861338315BR, e recebida no seu endereço 7/6.2019) foram solicitados,
ao contribuinte, esclarecimentos sobre compensações previdenciárias declaradas por
meio de GFIP relativas às competências de 01/2016 a 13/2017 (cópia dessa notificação
foi anexada ao presente processo e ao dossiê no 10265.039039/2019-88).
Após ser notificado, apesar do contribuinte nunca ter detalhado a informação no
Sistema informatizado "Audcomp", ele esclareceu, para à equipe de agentes da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, que se tratava de compensações em GFIP
embasadas nas orientações de consultorias jurídicas (inclusive de advogados que
tiveram suas teses reconhecidas por meio de decisões judiciais em processos dos quais é
parte junto à Justiça Federal em Goiás, no 1003478-77.2018.4.01.3500, no 29301-
51.2010.4.01.3500, no 20093500007891.5, e no TRF1 0007834-50.2009.4.01.3500.
Por meio de consulta efetuada no site da Justiça Federal de Goiás e o do Tribunal
Regional Federal da 1a Região - TRF1, constatou-se que não havia decisão judicial que
conferisse, ao contribuinte, o direito de compensar valores de contribuições recolhidas
sobre rubricas cuja incidência de contribuição previdenciária era discutida
judicialmente, antes do trânsito em julgado das ações que ainda estavam tramitando
(conforme cópia das decisões judiciais juntadas ao presente processo).
Após ser notificado, pela RFB, dessa constatação (Notificação de 18/7/019
enviada por via postal em 24/7/2019, com o AR BI926135614BR e Notificação de
2/8/2019 que foi cientificada ao gerente de RH da Novo Mundo em 2/8/2019), o
contribuinte informou que não se tratava de compensação, mas de “suspensão tardia”
inserida no campo “Compensação" das GFIP. O sujeito passivo informou ainda que: a)
não se tratava de compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais dos
quais era parte, b) não apresentaria o contrato com os advogados e os honorários
advocatícios; c) desde 2009 não incluía o valor pago a título de aviso prévio indenizado
nas bases de cálculo das Contribuições Previdenciárias; d) o “crédito tardiamente
suspenso refere-se às Contribuições Previdenciárias de responsabilidade da empresa
(patronal e outras entidades) sobre as rubricas 1/3 de Férias e Atestado que antecedem
afastamento previdenciário”; e) compensou créditos de 01/2012 a 03/2017 referentes a
verbas/reflexos não discutidos judicialmente, como alíquotas de Rat e Terceiros etc.,
como se constata nos documentos datados de 2/8/2019, 14/8/2019 e outros, conforme
planilha de esclarecimentos “Novo Mundo 4 escrit advog e informações prestadas”.
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Em junho/2019, antes mesmo do início do procedimento fiscal, procedeu-se à
análise das compensações declaradas em GFIP (vide Notificação 425/DRFGOI/2019,
cientificada à Novo Mundo, em 7/6/2019, que foi mencionada) e de acordo com todos
os documentos juntados no dossiê no 10265.039039/2019-88 utilizado para que o
contribuinte inserisse suas respostas/esclarecimentos às notificações fiscais. Tal dossiê,
para que fosse vinculado a todos processos originados no procedimento fiscal foi
inteiramente copiado para os autos do processo no 10265.134869/2020-51 conexo com o
presente).
O contribuinte, após ser intimado (em 22/8/2019) a retificar as GFIP e retirar
todos erros de GFIP enviou GFIP retificadoras relativas às competências 10/2017,
11/2017 e 12/2017 que reduziram as compensações. Essas compensações foram
diminuídas por ter o contribuinte concluído que deveriam incidir Contribuições
Previdenciárias sobre as licenças/afastamentos de curto prazo dos empregados, licenças
inferiores a quinze dias que não são relacionadas aos primeiros dias anteriores ao
auxílio-doença. Isso pode ser constatado nas “listagens” apresentadas e nos
esclarecimentos datados de 23/8/2019 e 8/5/2020.
Depois disso, em novembro/2019, foi iniciado o procedimento fiscal, com a
emissão do MPF 0120100-2019-00677-5, com código de acesso 18974790. O escopo
do MPF foi ampliado em seu período e fatos tributários, em março de 2020, gerando-se
o novo MPF 0120100-2020-00179-0).
Constatou-se que, após a competência 11/2015 (última competência
relativamente à qual a legislação determinava o ajuste no campo “Compensação” em
GFIP relativo à contribuição previdenciária patronal substitutiva incidente sobre a
receita bruta - CPRB), que o contribuinte passou a realizar compensações ilegais nas
GFIP.
As compensações foram consideradas ilegais por não estarem embasadas na
legislação tributária e nem em decisão judicial (conforme se constata com base nos
esclarecimentos do contribuinte e dos escritórios advocatícios que ele contratou, de
acordo com o conteúdo da planilha de esclarecimentos).
Conforme esclarecimentos prestados à fiscalização, o contribuinte, com base na
orientação de seus advogados, afirmou que teria direito à compensação de
Contribuições Previdenciárias pagas indevidamente sobre rubricas cuja discussão sobre
incidência de contribuição previdenciária ainda estava em andamento junto ao Poder
Judiciário. As decisões judiciais não haviam transitado em julgado e não havia
autorização judicial para que ele procedesse à compensação antes do transito em julgado
das decisões que eram favoráveis ao seu entendimento. Constatou-se, ainda, que não
havia qualquer decisão judicial no âmbito dos processos que moveu (mesmo não
transitada em julgado) que lhe reconhecesse o direito de não apurar as contribuições
para outras entidades e fundos (Terceiros) sobre as verbas cuja incidência de
contribuição previdenciária está sendo discutida em Juízo.
O contribuinte informou que as compensações em GFIP de 12/2015 a 07/2018
seriam referentes a “suspensão tardia” por força de decisão judicial cujos processos
ainda não transitaram em julgado. Verificou-se que ele descumpriu decisões judiciais
que determinavam que as compensações fossem efetuadas considerando o disposto no
artigo 170-A do CTN.
Concluiu-se que a “suspensão tardia” nada mais era do que uma compensação
ilegal, antecipando, em favor do contribuinte, um dos possíveis desfechos judiciais.
O contribuinte informou, ainda, à fiscalização, que as demandas judiciais eram
promovidas por meio de advogados diferentes e que havia processos judiciais movidos
por entidades e associações que tratavam da incidência de contribuição previdenciária
sobre algumas rubricas de folha de pagamento.
Com relação ao processos movidos por entidades e associações, constatou-se
que, com exceção de processo que trata da rubrica aviso prévio indenizado, eles também
não haviam sido julgados de forma definitiva.
Com relação à decisão referente à não incidência de contribuição previdenciária
sobre valor pago a título de aviso prévio indenizado, verificou-se que ela não gerou
qualquer direito creditório em favor do contribuinte porque ele mesmo esclareceu que
não efetuou recolhimentos sobre essa rubrica/verba (aviso prévio indenizado).
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Especificamente, quanto ao processos judiciais indicados pelo contribuinte de no
“JFGO 20093500007891.5” ou “TRF1 00078345020094013500, constatou-se que, em
2009, foi deferido para a Novo Mundo, o direito de suspender a contribuição
previdenciária patronal (20%) incidente sobre um terço constitucional de férias e quinze
primeiros dias do afastamento que gerou auxílio-doença. Tal processo encontra-se
suspenso, aguardando julgamento pelo STF relativo a repercussão geral. Portanto, a
decisão nele contida ainda não permitia ao contribuinte efetuar as compensações
identificadas.
Nos
processos
judiciais
no
1003475-25.2018.4.01.3500
e
1003478-
77.2018.4.01.3500 houve a declaração do direito de não contribuir com as alíquotas
patronais (20% e Gilrat) sobre os valores pagos a título de terço de férias e 15 dias antes
do auxílio-doença. Neles não há decisão que confira o mesmo direito relativamente às
contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros – 5,8%). Nesses processos,
a decisão que concedeu o direito à compensação determinou, ainda, que ela somente
pode dar-se após o trânsito em julgado, situação que não ocorreu.
Relatório Fiscal. Participação de terceiros nas ilicitudes. Detalhamento da
responsabilização tributária.
Foram responsabilizadas solidariamente, em relação às multas por envio de GFIP
com falsidade, as pessoas apresentadas a seguir:
a) Carlos Luciano Martins Ribeiro, CPF 348...-34, OAB-GO ..., sócio
administrador da Novo Mundo desde 1998, administrador de outras dezessete empresas
do grupo e apontado, pelo contribuinte, no esclarecimento apresentado de 5/11/2019,
como responsável pelas decisões sobre reduções de contribuições sociais em GFIP;
b) a sócia majoritária da Novo Mundo Móveis, holding criada pelo grupo em
2004 e, também, administrada por Carlos Luciano Martins Ribeiro: a Martins Ribeiro
Participações Ltda, CNPJ 06.069.438/0001-02, que obteve vantagens financeiras
indevidas pelas “vultosas” reduções ilegais de Contribuições Previdenciárias e para
Terceiros.
Considerando o esclarecimento da Novo Mundo, de 14/8/2019, que contratou
escritórios de advocacia para a recuperação de créditos previdenciários, são devedores
solidários dois advogados responsáveis pelas declarações ilegais em GFIP:
c) Gustavo Rezende Mitne, CPF 053...-50, OAB-SP ..., um dos responsáveis
pelas “redeclarações” ilegais em 2019 das GFIP de 01/2014 a 07/2018, reduzindo suas
bases de cálculo de período prestes a decair, além de manter compensações vultosas da
GFIP anterior;
d) Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, CPF 668...-06, OAB-SP ..., um dos
responsáveis pelas compensações ilegais em GFIP de 12/2016 a 07/2018, cujos valores
foram mantidos nas “redeclarações” de GFIP em 2019.
Acerca dos fundamentos fáticos e jurídicos dessa responsabilização constam no
relatório fiscal as informações que seguem.
Em relação à compensação declarada em GFIP relativamente à competência
13/2015, declarada em 12/2015 (competência de envio da GFIP com a compensação)
não foi constado nenhum direito creditório suficiente para autorizar a extinção por meio
de compensação nessa competência. Contudo, não houve “manipulação de valores nesta
competência” e nem foi constatado que tenha ocorrido intuito de fraude. Essa conclusão
se deu pelo fato de que, no período, o contribuinte não estava pagando os escritórios de
advocacia. Esses escritórios somente foram contatados posteriormente com objetivo de
reduzir contribuições sociais em declarações ou GFIP exportadas a partir de 01/2017.
Contudo, em relação às compensações declaradas em GFIP, relativas às
competências de 12/2016 a 07/2018 (reenviadas em 2019 antes do início da ação fiscal),
houve indício de falsidade e constatou-se, em tese, indício de crime de Falsificação de
Documento Público e crime Contra a Ordem Tributária (como se constata nos
esclarecimentos “planilhados” em “NovMundo 4 escrit advog e informações
prestadas”). Por essa razão, apenas relativamente a esse período, conclui-se haver
responsabilização solidária relativamente aos valores devidos em razão da glosa das
compensações e em razão da declaração com falsidade relativamente a essas
competências (envio de GFIP em 2019).
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Após as informações prestadas pelo contribuinte acerca da origem dos direitos
creditórios utilizados nas compensações, durante a ação fiscal, o contribuinte e seus
representantes foram notificados de que a suspensão judicial obtida em seu favor não
lhe conferia o direito de utilizar as contribuições recolhidas (incidentes sobre as rubricas
cuja incidência de contribuição era objeto da lide) no campo “Compensação” da GFIP.
A suspensão judicial reconhecia apenas o direito de o contribuinte não ser
executado/cobrado da contribuição “excluída" pela decisão judicial. Os advogados
foram alertados de que a suspensão de recolhimento por decisão judicial deveria atender
às normas tributárias (como as contidas nos itens 17 e 18 da Solução de Consulta RFB
Cosit no 279/2017) tendo sido uma cópia dessa Solução de Consulta fornecida aos
representantes do escritório que compareceram à sala da equipe fiscal.
Porém, o contribuinte, seu representante e advogados apresentaram, nos
esclarecimentos (inclusive em esclarecimento trazido em 23/1/2020 em nome do
contribuinte) interpretações “deturpadas” das normas tributárias (inclusive no que diz
respeito ao trecho da Solução de Consulta RFB Cosit no 279/2017) com intuito de tentar
convencer que suas compensações não seriam ilegais/incorretas. No caso, o
contribuinte, segundos as normas contida na legislação tributária referida, deveria
declarar toda base de cálculo, deixando de recolher “a alíquota suspensa pela justiça”.
O contribuinte tinha direito de não recolher Contribuições Previdenciárias
patronais sobre aviso prévio indenizado, sobre valor pago a título de um terço
constitucional de férias e sobre os valores pagos pelos quinze dias anteriores ao auxílio-
doença. Contudo, por força da legislação tributária, deveria declará-los por meio de
GFIP. O valor declarado, então, seria “acumulando” para ser lançado automaticamente
pela “malha GFIP” (já que não seria recolhido por meio de GPS), mas não seria objeto
de procedimentos de cobrança/execução enquanto a questão não fosse definitivamente
julgada pelo Poder Judiciário.
Concluiu-se que, a Novo Mundo, na ânsia de deixar de recolher e de reaver
tributos, declarou por meio de GFIP (com participação das pessoas arroladas como
responsáveis solidários), valores “vultosos” no campo “Compensação” da GFIP, a partir
de 12/2015. Esses valores são incompatíveis com valores recolhidos sobre as rubricas
cuja incidência de contribuição previdenciária esta sendo discutida judicialmente. Os
valores constantes nas listagens apresentadas demonstraram que essas compensações
efetivamente realizadas e declaradas por meio de GFIP foram superiores, em mais de
um milhão de reais, ao montante que o contribuinte entedia serem compensáveis.
As compensações em comento foram efetuadas em afronta ao que determina o
parágrafo único do artigo 57 da IN/RFB no 1300/2012, parágrafo único do artigo 85 da
IN/RFB no 1.717/2017, a Solução de Consulta RFB Cosit no 132, publicada no DOU de
5/9/2016, a Solução de Consulta RFB Cosit no 279, de 2/6/2017, e na Solução de
Consulta Cosit no 77, publicada no DOU de 3/7/2018. A sua realização e declaração por
meio de GFIP, em tese, se configuram crime de Falsificação de Documento Público e
crime Contra a Ordem Tributária, conforme inciso III do § 3o do artigo 297 do Código
Penal - CP e na Lei no 8.137/1990.
Verificou-se que foi a partir de 12/2016 que ocorreu o maior volume de
compensações ilegais em GFIP, concomitantemente à realização de pagamentos em
favor do escritório de Nelson Wilians. Com base nos documentos juntados no dossiê no
10265.039039/2019-88, constatou-se que os valores incluídos pelo contribuinte no
campo “Compensação” da GFIP foram calculados e declarados pela Novo Mundo na
GFIP (em época própria) após informados (ou induzidos) pelo escritório de advocacia
Nelson Wilians. Também pode ter participado dessas compensações ilegais, o escritório
de advocacia Meira Neto ou Bookeepers.
Foi informado, verbalmente, pelos representantes do contribuinte, que não foi
dada ciência ao Poder Judiciário acerca da ocorrência de compensações relativas às
rubricas de folhas de pagamento em discussão nas ações judiciais. Conclui-se que não
houve essa informação, sobre a referida “suspensão tardia” em GFIP, para não restar
demonstrado ao Juízo, o descumprimento da decisão judicial que determinava que
somente haveria o direito de compensar/ressarcir quando ocorresse o trânsito em
julgado da decisão.
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

O escritório de advocacia Meira Neto alegou à fiscalização que não existe
obrigação legal de informar ao Poder Judiciário. Provavelmente isso se deu porque eles
nem tem ação judicial para as compensações que foram realizadas.
Constatou-se, ainda, que, além de extrapolar o direito concedido pela justiça nas
compensações declaradas, o contribuinte, com a participação de administrador e dos
advogados arrolados como responsáveis solidários (referidos nos formulários de
autuação), informou que deixou de recolher, bem como eliminou das GFIP (por meio de
GFIP retificadoras/redeclarações), valores de base de cálculo relativo a rubricas
(“itens") que não estão sendo discutindo judicialmente (conforme esclarecimentos e
listagens apresentadas nas quais são apresentados “itens” pagos a empregados, “itens”
que sofrem e “itens” que nunca sofreram contribuição para Terceiros e para o INSS e
em relação aos quais nem houve o desconto da contribuição dos empregados).
Verificou-se que o contribuinte nunca obteve nenhuma decisão judicial que lhe
conferisse o direito de não contribuir para Terceiros (outras entidades e fundos) ou de
deixar de descontar/recolher a contribuição dos segurados empregados sobre esses
“itens” /rubricas.
Foram considerados devedores solidários as pessoas que decidiram, declararam,
concorreram ou levaram vantagem pelas informações incorretas em GFIP, pela redução
de base de cálculo nas GFIP redeclaradas em 2019, como também, pela compensação
ilegal em documento público (GFIP) baseada em crédito irreal, por força do disposto
nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei no 5.172/66, bem como também, com base no
artigo 32 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e OAB)
Além disso, a responsabilização tributária de outras pessoas pelos créditos
tributários decorrentes da glosa, da aplicação de multa e do lançamento de contribuições
de ofício deu-se, tendo em vista que, em tese, essas pessoas praticaram, concorreram ou
levaram vantagem por atos com indício de crimes de Falsificação de Documento
Público (conforme previsto no inciso III do § 3o do artigo 297 do Código Penal – CP),
Crime Contra a Ordem Tributária (Lei no 8.137/1990) e Crime de Apropriação Indébita
(prevista no inciso III do artigo 337-A do Código Penal e artigo 168-A do Código
Penal.
Constam, no relatório fiscal, informações específicas sobre as pessoas arroladas
como responsáveis solidários:
a) Carlos Luciano Martins Ribeiro:
Carlos Luciano Martins Ribeiro é sócio-administrador da Novo Mundo desde
2018 e foi indicado pelo contribuinte como o responsável pelas decisões da empresa e
pelos fatos objeto da fiscalização, conforme esclarecimento de 5/11/2019. Ele também é
responsável por outras empresas do grupo Novo Mundo, inclusive pela Martins Ribeiro
Participações Ltda, CNPJ no 06.069.438/0001-02 e, mesmo após notificações fiscais,
decidiu, induziu, não impediu ou insistiu na manutenção de declarações ilegais em
GFIP relativas às competências de 05/2015 a 07/2018 com reduções de salário-de-
contribuição
nas
GFIP
reenviadas
(redeclaradas)
em
2019
e
nas
compensações/declarações sem base legal e sem decisão judicial. Em tese levou
vantagem financeira pelas declarações ilegais em GFIP de 2014 a 2018.
Concluiu-se, ainda, que por ser advogado, estando ativa sua OAB-GO no
período, ele tinha capacidade de entender as decisões judiciais para aplicá-las
corretamente, como também, entender a intenção em declarações e reduções ilegais de
contribuições e de SC nas GFIP.
Assim, ele considerado devedor solidário, pois, além de levar vantagem
financeira com a conduta, em tese, praticou declaração falsa em documento público, nas
GFIP relativas às competências de 12/2016 a 07/2018, como previsto no inciso III do
artigo 297 do Código Penal e praticou crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária e Apropriação Indébita Previdenciária, relativamente às competências de
01/2014 a 07/2018.
b) Martins Ribeiro Participações Ltda.:
A Martins Ribeiro Participações Ltda é uma pessoa jurídica que integra o mesmo
Grupo Novo Mundo, detendo 93% do capital social do contribuinte e é administrada por
Carlos Luciano Martins Ribeiro.
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Como sócia majoritária, a Martins Ribeiro foi a que, em tese, mais levou
vantagem financeira pelas vultosas reduções e compensações ilegais de contribuições
sociais e previdenciárias nas GFIP de 01/2014 a 07/2018. Por ser detentora de quase
todo o capital Social da Novo Mundo, obteve ganho financeiro pelas compensações e
reduções ilegais de contribuições não baseadas em crédito real ou decisão judicial.
Em função do exposto e uma vez que as vantagens financeiras foram obtidas
com condutas que revelam indícios de crimes tributários, ela foi considerada devedora
dos valores não recolhidos e apurados durante a ação fiscal.
Especificamente, com relação à responsabilização dos advogados consta no
relatório fiscal conforme segue.
O contribuinte, em resposta à solicitação fiscal, informou à fiscalização (por
meio das pessoas que o representavam perante à RFB) que não seriam apresentados
todos os contratos e pagamentos relativos aos escritórios de advocacia em razão dos
serviços que redundaram em economia/recuperação de contribuições sociais,
compensação em GFIP, redução de salário de contribuição em GFIP, redução de ICMS
da CPRB, compensações em Per/Dcomp. Foi apresentada listagem de notas fiscais com
o valor total de R$ 263.801,44 em favor de Nelson Wilians, de 2017 a 2019; R$
180.902,19 para Bookeepers, em 2017; R$ 952.530,62 para Vilela Berbel e Mitne (ou
Balera Vilela&Mitne) em 2019.
Foi observado que, nem todos os pagamentos formalizados através de notas
fiscais emitidas em favor de advogados foram declarados nas Declarações de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF e nem todos os pagamentos declarados nas
DIRF foram formalizados por meio de notas fiscais emitidas ou essas notas não foram
apresentadas à fiscalização.
Pela análise dos contratos e pagamentos que foram apresentados, constatou-se
que os quatro escritórios receberam um percentual das contribuições reduzidas para a
Novo Mundo. Constatou-se, ainda, por meio de apreciação das DIRF declaradas pela
Novo Mundo, a ocorrência de pagamentos em favor desses escritórios na mesma época
em houve redução de tributos nas GFIP e nas DCTF.
Verificou-se, com base nos documentos apresentados e nas Declarações de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF da Novo Mundo, que os serviços
advocatícios que redundaram em erros/ilegalidades geraram pagamentos de R$
2.046.783,23 a esses escritórios/advogados, sendo que esses pagamentos foram
efetuados de 2017 a 2019 (época em que foram declaradas nas GFIP com
incorreções/compensações).
Os pagamentos vultosos para os advogados podem se referir a percentual pago
pelos erros/ilegalidades em GFIP de 01/2014 a 07/2018, que foram redeclaradas em
2019 com base de cálculo menor, como também, podem ser percentual pelas
compensações significativas e ilegais em GFIP de 12/2016 a 07/2018. Portanto, há
indícios de que os advogados podem ter participado ou induzido o contribuinte: a incluir
compensação, a retirar valores das bases de cálculo, a realizar e manter créditos
inexistentes em compensações em GFIP e em Per/Dcomp, participando, em tese, das
ilegalidades declaradas em GFIP e reduzindo o valor de contribuição para a Previdência
Social e para Terceiros.
Pelas informações prestadas pelos escritórios de advocacia à fiscalização,
observou-se que eles insistiam em alegar que eram corretas as “vultuosas” incorreções
em GFIP (efetuadas em desacordo com normas tributárias e sem decisões judiciais para
amparar tais declarações).
Constatou-se, com base nos documentos que foram juntados no referido dossiê
(no 10265.039039/2019-88), que as reduções indevidas das bases de cálculo declaradas
nas GFIP, por meio de “redeclarações” ilegais (envio de GFIP retificadoras), em 2019,
foram calculadas e declaradas por pessoa do escritório Vilela Berbel e Mitne (ou Balera
Berbel&Mitne), Sr. Marcelo Novais, após informação ou convencimento por escritórios
de advocacia (conforme dados nas GFIP redeclarada em 2019). Também, nesse caso,
pode ter participado das reduções previdenciárias indevidas o escritório de advocacia
Meira Neto ou Bookeepers.
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Verificou-se que as “redeclarações” reduzindo as DCTF e as GFIP foram
realizadas relativamente à competências prestes a decair, dificultando a
revisão/conhecimento e a glosa pela fiscalização federal.
Foi constatado que ao fazer as declarações por meio de GFIP, em tese, há
indícios de crimes de falsificação de documento público, de sonegação de contribuição
previdenciária, de crime contra a ordem tributária e de crime de apropriação indébita
previdenciária.
c) Gustavo Rezende Mitne:
Gustavo Rezende Mitne também é advogado da empresa fiscalizada, como de
outras pessoas jurídicas que discutem judicialmente a incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre rubricas de folha de pagamento e sobre a compensação de valores
recolhidos sobre essas rubricas. Mas o contribuinte não indicou nenhum processo
judicial em que atuaria em seu favor.
Gustavo Mitne é sócio administrador do escritório Vilela Berbel e Mitne
Advogados (ou Balera Berbel&Mitne), CNPJ no 07.384.515/0001-81, com filiais em
Londrina, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, conforme cartão entregue em visita
realizada na sala da equipe fiscal para tratar de compensações em GFIP de outra
empresa goiana. Ele foi contratado pela Novo Mundo para analisar a exigibilidade
previdenciária sobre rubricas da folha de pagamento, com pagamento de 15% dos
valores recuperados, auxiliando as “compensações do montante financeiro apurado”
(conforme seu contrato e aditivos).
Conforme DIRF da Novo Mundo seu escritório recebeu, em 2019, o valor de R$
844.560,32. Mas de acordo com a listagem das notas fiscais que ele emitiu contra a
Novo Mundo (e que foram apresentadas pelo contribuinte), esse advogado recebeu R$
952.530,62, de 02/2019 a 11/2019 (mesma época em que houve o reenvio de GFIP/
“redeclaração, ocorrido em 21/2/2019, 2/3/2019, 3/3/2019, 21/3/2019, 18/4/2019,
23/4/2019 e 16/8/2019, reduzindo as bases de cálculo e mantendo as compensações
indevidas relativamente às competências de 01/2014 a 07/2018. As GFIP com redução
indevidas (GFIP retificadoras/redeclaração) foram exportadas por Marcelo Novais,
trabalhador do escritório Vilela Berbel & Mitne.
Gustavo Mitne também recebeu outros seiscentos mil reais da Novo Mundo
Amazônia pelo mesmo tipo de serviço conforme se constatou pela análise da listagem
de Notas Fiscais - NF e das datas das “redeclarações” de 2019 com reduções ilegais das
bases de cálculo anteriormente declaradas por meio de GFIP e com a manutenção das
compensações das GFIP anteriores.
Ele explicou, verbalmente, na sala da equipe fiscal, que a não incidência
previdenciária sobre diversas rubricas de folha de pagamento é assunto pacificado,
apesar de não apresentar sentença favorável à Novo Mundo reconhecendo a não
incidência previdenciária sobre todas as rubricas excluídas na apuração do salário-de-
contribuição.
Há indícios de que esse advogado recebeu, pelas reduções ilegais de ICMS da
base de cálculo da CPRB, conforme contratos e “redeclarações” de DCTF, bem como
pelas reduções ilegais de contribuição e bases de cálculo nas GFIP, “provavelmente até
sem ação judicial sobre o assunto”.
O vultoso montante pago pela Novo Mundo, em 2019, para seu escritório de
advocacia pode referir-se a percentual pelas reduções tributárias, inclusive SC reduzido
nas suas “redeclarações” de GFIP em 2019.
Como as “redeclarações” ilegais em 2019 de DCTF e GFIP retroagiram até
2014, dificilmente seriam todas analisadas/glosadas antes de decaírem, beneficiando
indevidamente aos responsáveis pelas “redeclarações” sem embasamento judicial ou
legal.
Pelos esclarecimentos lacônicos prestados nesta ação fiscal, há indícios de que
este advogado/escritório participou ou induziu para que “redeclarassem” GFIP com
salário-de-contribuição reduzidos, em tese, valores que diminuíram contribuições
sociais e previdenciárias da Novo Mundo, sem base legal ou decisão judicial que
possibilitasse tais reduções. Ele, mesmo após notificações fiscais, decidiu, induziu, não
impediu ou insistiu na manutenção de “redeclarações” ilegais em GFIP, em valores
inferiores ao salário-de-contribuição contidos nas folhas de pagamento.
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Em tese, levou vantagem financeira pelas reduções de salário-de-contribuição em
GFIP relativas às competências de 01/2014 a 07/2018 e pela manutenção de
compensações ilegais em GFIP sem base legal ou decisão judicial.
Além disso, em função do exposto, em tese, há indícios de prática de crimes
Contra a Ordem Tributária, de Sonegação de Contribuição Previdenciária e de
Apropriação Indébita Previdenciária.
d) Nelson Wilians Fratoni Rodrigues:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues é advogado do contribuinte fiscalizado, assim
como de diversas outras pessoas que movem ações judiciais nas quais se discute a
incidência de contribuição previdenciária sobre “itens” (rubricas) de folha de
pagamento, cujos respectivos processos estão em andamento, suspensos para aguardar
julgamento com repercussão geral. Ele é o advogado que acompanhou o procedimento
fiscal, sendo responsável pelo escritório de advocacia Nelson Wilians & Advogados
Associados, CNPJ no 03.584.647/0001-04, cuja filial com final de CNPJ “0022-20”
recebeu, em 2017 e 2018, mais de 10% do valor de compensações ilegais
efetuadas/declaradas em GFIP relativas às competências de 12/2016 a 07/2018
(conforme dados na DIRF).
Seu contrato advocatício estabelece a obrigação de pagamento de 10% a 15%
sempre que a Novo Mundo compensasse créditos previdenciários em discussão no
processo judicial no 007834-50.2009.4.01.3500-JF/GO.
Conforme DIRF do contribuinte, os pagamentos para o escritório Nelson Wilians
ocorreram em 2017 e 2018, mesma época em que se realizaram as compensações
“vultuosas” nas GFIP de competências (efetuadas a partir 12/2016) reduzindo
ilegalmente contribuição previdenciária a recolher. Este escritório, conforme
manifestação assinada por Nelson Wilians, afirmou (e reafirmou) à fiscalização que a
inserção de valores no campo “Compensação” nas GFIP não se trata de compensação e
que se trataria de “suspensão tardia" de contribuições a partir de 01/2009 em razão da
decisão judicial que concedeu ao contribuinte o direito de não recolher contribuição
previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, os quinze primeiros dias
anteriores ao auxílio-doença e aviso prévio indenizado (rubrica que a Novo Mundo já
não incluía na base de cálculo). Porém, a “suspensão tardia" ou “Compensação” em
GFIP nunca foi autorizada pela justiça, pois suas decisões concederam-lhe o direito à
compensação apenas após o trânsito em julgado, conforme artigo 170-A do CTN (o que
ainda não ocorreu).
Há indícios de que ele recebeu pelas compensações ilegais e que estão em
desacordo com decisões judiciais em seus processos. O vultoso montante pago pela
Novo Mundo, em 2017 e 2018, pode se referir a percentual pelas compensações ilegais
em GFIP, antes do trânsito em julgado de suas ações protocoladas em 2009 com
decisões daquele mesmo ano em que houve o deferimento parcial e ainda não definitivo
do pedido.
Pelos esclarecimentos que prestou durante a ação fiscal, constatou-se que ele
desvirtuou/deturpou as normas tributárias, havendo indícios de que participou ou
induziu para que fossem incluídos e mantidos nas GFIP, os créditos inexistentes no
campo “Compensação”, “[...] ou seja, em tese, valores compensados ilegalmente, para
reduzir o valor a recolher pela Novo Mundo para a Seguridade Social”. Esse
advogado, mesmo após notificações fiscais, decidiu, induziu, não impediu ou insistiu na
manutenção de compensações ilegais em GFIP, em valores superiores aos das
rubricas/itens de Folha de Pagamento sob discussão judicial. Em tese, ele levou
vantagem financeira pelas compensações ilegais relativas às competências de 12/2016 a
07/2018 e, portanto, também, em tese, praticou declaração falsa em documento público
(crime previsto no inciso III do artigo 297 do Código Penal).
Relatório fiscal e Despacho Decisório – DD. Multa isolada de 150%.
Declaração com falsidade.
No andamento da ação fiscal, o contribuinte e seus responsáveis não
apresentaram todos documentos ou esclarecimentos à fiscalização, apesar de
notificações e intimações fiscais. Não apresentaram todos pagamentos realizados aos
advogados/escritórios de advocacia pelas ilegalidades em GFIP, como se constata nas
divergências entre pagamentos em DIRF e em notas fiscais. Também não informaram
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

quem decidiu por cada uma das “redeclarações” de GFIP e DCTF, ou pelas declarações
em “Perdcomp”. Não apresentaram contrato inicial com escritório de advogados Nelson
Wilians, antes da ação judicial protocolada em 2009 (apresentaram apenas Aditivo de
2017). Não detalharam os créditos previdenciários aproveitados em Perdcomp.
Prestaram esclarecimentos lacônicos e sem definir o escritório de advocacia ou pessoa
responsável por cada aproveitamento de cada “suposto crédito tributário”.
Assim, a fiscalização foi levada a deduzir quais seriam os possíveis responsáveis
pelas ilegalidade/erros em GFIP, para providenciar o Despacho Decisório - DD, o
lançamento das contribuições com muita agravada e a autuação para aplicação de multa
isolada de 150% (tendo em vista haver indício, em tese, de prática de fraude, prática de
crimes tributários) conforme previsto nos §§ 9o e 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991,
como também, no inciso I e § 1o do artigo 44 e artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
O descumprimento de obrigações tributárias acarretou a não homologação das
compensações em GFIP (Despacho Decisório – DD no 245/2020), bem como na
lavratura de Auto de Infração para o lançamento de multa isolada agravada, de 150%
(AI tratado nos presente processo) por terem sido verificadas compensações ilegais em
GFIP com indício de fraude. Os valores das bases de cálculo desses lançamentos foram
levantados com base nos valores declarados nas GFIP, status 1 e 6, de 12/2015 a
07/2018.
Como as declarações em GFIP têm indícios de falsidade, dolo ou má fé, visto
terem reduzido as contribuições devidas com créditos inexistentes e desamparados de
decisão judicial, foi aplicada multa de 150% sobre os valores indevidamente reduzidos
de GFIP, todas elas declaradas em data posterior a 4/12/2008, data da publicação da MP
no 449, de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
De acordo com a Lei no 8.212/1991, artigo 89, §§ 9o e 10 e artigo 35-A da
mesma Lei, combinado com o inciso I e § 1o do artigo 44 e artigo 74 da Lei no
9.430/1996, foi aplicada multa de ofício em dobro, multa de 150%, nos débitos
lançados, pois as declarações em GFIP tem indício de falsidade, conforme planilhas
"GFIP Diferenç e débito de SC redeclarado menor em 2019” e “Glosa excedente
compensação e multa 150”, juntadas ao presente processo.
Relatório fiscal. Outras informações.
A fiscalização elaborou demonstrativos que evidenciam as compensações
declaradas por meio de GFIP não homologadas (fls. 32/127 dos autos do processo no
10120.720041/2020-65).
A fiscalização elaborou demonstrativos conforme segue:
- Planilha – Resumo das informações prestadas à Fiscalização, conforme
documentos que juntaram ao dossiê 10265.039039/2019-88 (fls. 157/165 dos autos do
processo no 10120.720041/2020-65);
- Totais Gerais e dados GFIP com Cooperativa de Trabalho – Status 1 – 11/2010
a 07/2018 (fls. 737/744 dos autos do processo no 101rativa de Trabalho em GFIP –
Status 1 – 11/2010 a 12/2015 (fls. 745/752 dos autos do processo no
10120.720041/2020-65);
- Totais Gerais e dados GFIP com Compensação – Status 1 – 12/2015 a 07/2018
(fls. 753/884 dos autos do processo no 10120.720041/2020-65);
- Dados em todas GFIP 115 – De 2014 a Jul/2018 (fls. 885/1.958 dos autos do
processo no 10120.720041/2020-65).
Da Impugnação ao lançamento
As impugnações, que instauraram o contencioso administrativo fiscal, dando
início e delimitando os contornos da lide, foram bem relatadas na decisão vergastada, pelo que
peço vênia para reproduzir:
O contribuinte foi cientificado da autuação, por meio de meio de sua caixa postal
eletrônica, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante à RFB, na
data de 16/6/2020 (conforme documento de fls. 2.971/2.974). Ele também foi
cientificado, por meio de correspondência entregue pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos – Correios, em 19/6/2020, conforme documentos de fls. 2.987/3.001.
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Conforme documentos de fls. 2.987/3.006, foram cientificados, da autuação, por
via postal (Correios), em 19/6/2020, Carlos Luciano Martins Ribeiro, Martins Ribeiro
Participações Ltda., Nelson Wilians Fratoni Rodrigues e Abdon Meira Neto. Segundo
os mesmos documentos, Gustavo Rezende Mitne foi cientificado em 20/6/2020 e
Nelson Luiz de Freitas em 23/6/2020.
Em 10/7/2020, conforme termos de fls. 3.009/3.010, Nelson Wilians Fratoni
Rodrigues apresentou impugnação (fls. 3.011/3.062). De acordo com os termos de fls.
3.063/3.065, fls. 4.335/4.336 e 4.405/4.406, o contribuinte, Carlos Luciano Martins
Ribeiro e Martins Ribeiro Participações Ltda apresentaram impugnações, em 15/7/2020,
respectivamente de fls. 3.066/3.100, 4.337/4.363 e fls. 4.407/4.336. Em 20/7/2020,
conforme termos de fls. 4.495/4.595, fls. 4.870/4.871 e 4.949/4.950, Gustavo Rezende
Mitne, Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas apresentaram impugnações,
respectivamente, de fls. 4.492/4.494, fls. 4.794/4.835 e fls. 4.872/4.913.
Defesa de Abdon Meira Neto e de Nelson Luiz de Freitas.
O Srs. Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas, apresentaram,
essencialmente, os mesmos argumentos e pedidos conforme segue. Cada um deles:
Diz que não é parte no processo administrativo e que não recebeu intimação
específica, mas teve acesso aos dados do presente processo porque recebeu intimação
do Processo no 10120.736375/2020-51 com um CD de mídia eletrônica com os dados
deste processo e lá pôde constatar acusações inverídicas a sua pessoa.
Alega que mesmo não sendo parte, a fim de resguarda-se do acesso indevido a
informações sob sigilo fiscal, resolveu, para preservar seus direitos, exercer o direito de
petição e apresentar presente impugnação afim de ver seu nome riscado dos autos, pelas
razões de fato, de direito e pelos pedidos ao final.
Requer o recebimento da impugnação fulcrada no direito de petição e que ela
seja julgada procedente para excluir as acusações feitas pela agente fiscal eximindo-lhe
de qualquer responsabilidade solidária que lhe possa ser imputada, pois é nula a glosa
dos créditos porque a decisão incorreu em erro material, haja vista que não houve
manifestação específica sobre o mérito das verbas tidas por não incidentes e declaradas
pela fiscalizada e não apresentou argumentos sobre a aplicação do artigo 170-A do CTN
em contraposição às alegações da fiscalizada.
Assevera que embora a Sra. Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil faça
ilações infundadas e sem qualquer imputação fática, não lhe relaciona no rol de sujeitos
passivos solidários no processo no 10120.720041/2020-65, conforme se depreende as
fls. 27 a 30 dos autos do Despacho Decisório daqueles autos. Aduz que os fatos que
ensejaram a lavratura do DD contido no processo no 10120.720041/2020-65 não
mencionam qualquer participação sua, mas ainda assim fez acusações infundadas que
merecem reparo e serem riscadas destes Autos, até porque não houve imputação de
responsabilidade, e nem poderia deveria haver.
Aponta que é ilegal a acusação feita pela Sra. Auditora Fiscal da Receita Federal
do Brasil de sua participação nos fatos destes autos, porque os fatos que narrou no
Processo no 10120.720041/2020-65 indicam expressamente supostos sujeitos que
possam ter relação direta com as compensações, e ele não se encontra entre eles, não há
qualquer elemento fático direcionado à ele, tendo, inclusive sido constado que outra
pessoa teria supostamente prestado informações e induzido às compensações objeto Ida
glosa que gerou o Auto de Infração -Al.
Assevera que deve ser afastada qualquer responsabilidade sua porque não
praticou qualquer ato ou fato que tenha dado causa a presente glosa e alega,
essencialmente que:
a) não há a indicação de fato concreto na imputação que caracterize a sua
participação efetiva nos atos de compensação ou sobre sua decisão;
b) não há qualquer alegação da existência de interesse com comum entre ele e a
fiscalizada;
c) não houve fraude ou sua demonstração, hipótese que per se afasta a sua
responsabilidade solidária pela inexistência de fraude;
d) não se pode imputar a responsabilidade ao advogado com base nos artigos.
134 e 135, porque o rol previsto no CTN é taxativo, e não consta expressamente o
advogado no rol;
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Diz que deve ser afastada a sua responsabilidade, pois não se pode atribuir
responsabilidade solidária ele por simples presunção, uma vez que não foi carreada
nenhuma prova de nexo causal entre ele e o fato jurídico tributário que deu causa à
autuação.
Aponta que devem ser baixados os autos em diligência ou que seja deferida a
perícia, como medida de direito e justiça, em conformidade com o Decreto no
70.235/1972 para constatação que não há nos autos prova das alegações da ação fiscal
de sua participação direta nos fatos da presente autuação.
Afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, para ser aplicada aquela prevista
na Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996 (75%), em razão da
inexistência de dolo, fraude ou simulação na sua conduta e que seja anulada a multa
isolada aplicada.
Requer que todas as intimações referentes ao presente processo administrativo
sejam feitas diretamente a ele.
Defesa de Nelson Willians Fratoni Rodrigues.
Na sua peça de defesa Nelson Willians Fratoni Rodrigues, essencialmente:
Suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário.
Diz que a impugnação apresentada vislumbra a hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Citando a legislação tributária conclui ser evidente a
necessidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários uma vez que a
impugnação, enquadra-se no disposto no inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao Devido Processo Legal.
Ausência de intimação para apresentação de informações e documentos.
Afirma que foi surpreendido com sua absurda intimação do Despacho Decisório
- DD no 245/2020, incluindo-lhe como devedor solidário, sem que lhe tivesse sido
conferida a oportunidade, prevista no caput do artigo 34 do Decreto no 7.574/2011 de
apresentação de documentos e esclarecimentos.
Assevera ser nulo o Auto de Infração - AI visto que foram violados os Princípios
do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório (CR de 1988, artigo 5o incisos
LIV e LV).
Nulidade por cerceamento de defesa. Citação genérica e indistinta de
dispositivos legais dificultando e/ou impossibilitando a defesa.
Aponta que não há nos autos a indicação precisa de qual a conduta praticada,
qual a eventual subsunção ocorrida, muito menos quais os incisos, alíneas ou parágrafos
dos artigos invocados nos quais se fundamentaria a solidariedade.
Diz que a defesa restou dificultada, senão praticamente impossibilitada pois: a) o
disposto no CTN, artigo 124, possui dois incisos, cada um deles com um
enquadramento distinto, b) o disposto no CTN, artigo 135, possui no caput, quatro ações
diferentes, além de sujeitos diversos em seus incisos, c) o artigo 137 do CTN, além de
três incisos, contém três alíneas, com combinações de práticas e sujeitos das mais
diversas, d) o artigo 32 do EOAB, além das duas modalidades de responsabilidade em
seu caput, prevê distinta hipótese em seu parágrafo único.
Alega que a efetivação da ampla defesa (e não meramente uma defesa ordinária e
formal) não pode, ser um exercício de imaginação ou um jogo de adivinhação,
conforme proposto no AI.
Afirma que é nulo o Termo de sujeição passiva solidária por cerceamento de
defesa, em face de afronta aos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e
Contraditório.
Nulidade por cerceamento de defesa. Obscuridade em relação à modalidade
de responsabilidade pretensamente atribuída.
Alega que há, ainda, imprópria confusão entre institutos absolutamente diversos,
como responsabilidade solidária (artigo 124 do CTN — Seção II do Capítulo IV) e
responsabilidade de terceiros (artigo 135 do CTN — Seção III do Capítulo V). Afirma
que sua defesa mais uma vez restou dificultada ou impossibilitada. Cita doutrina que
trata da diferença entre os institutos de responsabilização tributária de terceiros e
solidariedade tributária.
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Afirma que nem mesmo a fiscalização sabe ao certo qual a responsabilidade que
pretensamente lhe quer atribuir. Aduz, que em função disso, o Demonstrativo de
Responsáveis Tributários é nulo em face do cerceamento de defesa.
Nulidade por ausência de individualização da conduta.
Afirma que o “AI” além de não indicar os dispositivos legais atribuídos a ele,
também não pormenorizam nem individualizam a sua suposta conduta.
Assevera que foi pretensamente incluído como responsável solidário apenas e
tão somente em razão da Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. ter firmado contrato
de honorários advocatícios com a Nelson Wilians & Advogados Associados, escritório
de advocacia do qual é sócio diretor.
Diz que o simples fato de ter representado o escritório na assinatura do contrato
de honorários, de constar no site do escritório, na internet, como "sócio presidente", ou
de integrar o contrato social deste escritório, não bastam, de forma alguma, para que
seja incluído como devedor solidário em Auto de Infração - AI.
Alega que nem mesmo a sua assinatura na petição inicial da ação judicial
proposta em favor do contribuinte elide a imperiosa individualização de sua eventual
conduta fora do estrito âmbito judicial.
Diz que ofende os Princípios da Razoabilidade e da Segurança Jurídica atribuir-
se à alguém responsabilidade tributária com base em informações extraídas de site da
internet e conclui que foram desrespeitados os Princípios do Devido Processo Legal,
Ampla Defesa e Contraditório.
Mérito.
Responsabilidade passiva solidária.
Assevera que a sua suposta responsabilidade solidária restaria, curiosamente, em
face da existência de grupo econômico. Aponta que o contribuinte (objeto da
fiscalização) trata-se de empresa, ao passo que ele uma pessoa física.
Argumenta que, além de ser pessoa física, apenas atuou pontualmente como
advogado do sujeito passivo em ação judicial específica, sendo impossível defender a
existência de um suposto grupo econômico, de que natureza fosse, entre ele, ou seu
escritório (o qual, aliás, sequer foi incluído no Termo de Sujeição Passiva).
Requer seja o Demonstrativo de Responsáveis Tributários julgado totalmente
improcedente.
Responsabilidade solidária. CTN, artigo 124, EOAB, artigo 32.
Diz que, sem esquecer que houve mera menção ao artigo 124 do CTN, sem
subsunção da sua suposta conduta, muito menos indicação do inciso quiçá vislumbrado
pela fiscalização, tem-se, que nem mesmo assim configurar-se-ia a responsabilidade
solidária.
Cita o artigo 124 do CTN e aponta que não guarda nenhuma relação ou interesse
na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, que é justamente o
pagamento de remuneração aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
conforme previsto no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212/1991. Aduz que a própria Lei
no 8.212/1991 atribui a responsabilidade, tanto da obrigação principal, quanto das
obrigações acessórias, à empresa (contribuinte). Cita artigo 32 dessa Lei e assevera que,
além desses dispositivos legais afastarem a hipótese de responsabilidade solidária
prevista no inciso I do artigo 124 do CTN, os dispositivos da Lei no 8.212/1991 afastam
a tese de que seria sua a responsabilidade pelas compensações glosadas.
Diz ser de responsabilidade exclusiva da empresa: a) o pagamento de
remuneração a seus empregados e trabalhadores avulsos; b) a elaboração de folhas-de-
pagamento; c) o lançamento contábil dos fatos geradores da contribuição previdenciária;
d) a prestação de informações à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB;
e) a prestação de esclarecimentos à fiscalização; f) o fornecimento de declarações
(dentre as quais, a GFIP) à RFB; g) a guarda da documentação comprobatória referente
às obrigações em tela. Conclui que as ilações contidas no relatório fiscal atribuindo-lhe
a suposta responsabilidade por essas obrigações, inclusive pelas declarações de
compensação em GFIP, são totalmente improcedentes.
Assevera que os argumentos aduzidos pela fiscalização atribuindo ao escritório
Nelson Wilians & Advogados Associados (e não a ele, pessoa física), a
responsabilidades em debate, também destoam da realidade.
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Diz restar claro que a decisão de realização das compensações glosadas,
partiram, exclusivamente, da diretoria da empresa (o sujeito passivo). Assevera que,
além da responsabilidade exclusiva do contribuinte (acerca das obrigações principais e
acessórias) decorrer de Lei (a de no 8.212/1991), o que existe nos autos é a prova de que
a decisão acerca das compensações glosadas partiu de sua própria diretoria, sendo certo
que o seu escritório forneceu à ela as advertências cabíveis.
Afirma que, ainda que, no exercício de imaginação que a ele foi imposto pela
fiscalização, se tenha aventado que a responsabilidade solidária (inciso II do artigo 124
do CTN) decorreria da lei, no caso o disposto no artigo 32 do Estatuto da OAB - EOAB,
tem-se que melhor sorte não lhe assiste.
Assevera que analisando o caput do artigo 32 do EOAB observa-se que ele prevê
a responsabilidade do advogado na modalidade pessoal e não solidária, o que já tornaria
desnecessárias maiores digressões.
Diz que exerceu corretamente seu múnus, tendo seu escritório celebrado contrato
com objeto exclusivo de propositura de ação judicial, conforme respectiva cláusula 1.1.
Afirma que foi outorgada procuração ad judicia, a qual, nos termos do Código de
Processo Civil - CPC e do EOAB, habilitou-lhe a praticar todos os atos judiciais e não
os atos e obrigações contábeis e fiscais que ora lhe são imputados. Cita artigo 38 do
CPC e artigo 5o do EOAB.
Assevera que respeitando os limites do objeto do contrato e da procuração para o
foro foi impetrado perante o TRF 1o Região os Mandados de Segurança no 007834-
50.2009.4.01.3500 e 0053872-86.2010.4.01.3500. Alega que os atos praticados por ele
no exercício de sua profissão são irrepreensíveis, tendo inclusive obtido, em favor do
contribuinte, liminar e sentença parcialmente favoráveis ao seu pleito. Conclui que pela
análise do artigo 32, caput, do EOAB, tem-se que, pelos atos praticados por ele no
exercício profissional, nenhuma responsabilidade há, pois inexiste qualquer prática
dolosa ou culposa de sua parte.
Afirma que, no que tange ao parágrafo único do artigo 32 do EOAB, tem-se que
o mesmo não se aplica ao caso, porque não se trata de propositura de lide temerária, ao
contrário, conforme colocado e previamente comprovado nos autos, a ação judicial
contratada foi corretamente impetrada, dentro da melhor doutrina, legislação e
jurisprudência, seguindo, após decisões favoráveis em 1a Instância, seu normal trâmite.
Alega que não há nenhum indício, muito menos alegação de eventual coligação
sua com seu cliente (o contribuinte) para lesar a parte contrária e que, ainda que assim o
fosse tais fatos dependeriam de ação judicial própria, o que não é o caso.
Diz que restando afastada a hipótese do parágrafo único do artigo 32 do EOAB,
o que resulta no afastamento de quaisquer das hipóteses de responsabilidade solidária
previstas no artigo 124 e incisos, deve o AI ser julgado totalmente improcedente.
Responsabilidade de terceiros — CTN, artigo 135.
Aponta que nem mesmo a fiscalização sabe ao certo a modalidade de
responsabilidade que pretensamente lhe atribuiu denominando de solidária, mas
fundamentando em instituto diverso, qual seja, responsabilidade de terceiros (CTN,
artigo 135). Cita o CTN, artigo 135 e aponta que a análise do caput, por si só, encerra o
debate, visto que ele, advogado contratado para propositura de ações judiciais, com
poderes apenas para atuação no foro em geral, não excedeu os poderes que lhe foram
outorgados através de procuração ad judicia, como também não praticou atos com
infração à lei, contrato social ou estatutos.
Diz que seu exercício profissional, conforme demonstrado, foi realizado à
contento, com a propositura da solicitada ação judicial e obtenção de decisões
favoráveis.
Assevera que ele sequer se enquadra entre as pessoas listados nos incisos do
artigo 135. Aduz que no que tange ao inciso I, desnecessário maiores digressões, uma
vez que é óbvio que não é nenhuma das pessoas elencadas no invocado artigo 134 do
CTN. Aponta que também não se enquadra nos incisos II e III do artigo 135 CTN, visto
que: a)) não é mandatário do sujeito passivo, sendo basilar a diferença entre advogado
(com procuração ad judicia - CPC, artigo 38; EOAB, artigo 50, § 2o) e mandatário
(Código Civil, artigos 653 e seguintes); ii) não é preposto nem empregado do sujeito
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

passivo; iii) não é diretor, gerente nem representante (Código Civil, artigos 115 a 120)
do sujeito passivo.
Responsabilidade de terceiros — CTN, artigos 136 e 137.
Cita artigos 136 e 137 do CTN. Afirma ser inaplicável o artigo 136, visto que
não foi individualizada a sua suposta conduta, sendo desconhecido o eventual "ato"
elencado na parte final do dispositivo referido e diz não se enquadrar como nenhuma
das pessoas elencadas nas alíneas do artigo 135. Aponta que a responsabilização com
base no CTN, artigo 135, dependeria ainda da comprovação de sua tipicidade e da
presença de suposto dolo, o que, mais uma vez, inexiste nos autos.
Não-incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas
compensadas.
Aponta que, sobre as verbas compensadas pelo contribuinte não deve incidir,
conforme jurisprudência dos tribunais pátrios, a contribuição previdenciária patronal
(artigo 22 da Lei no 8.212/1991). Aduz que são valores pagos em situações em que não
há remuneração por serviços prestados: nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento
dos empregados doentes ou acidentados (antes da obtenção do auxílio-doença ou do
auxílio), salário-maternidade; férias gozadas; adicional de férias de 1/3 (um terço) e
aviso prévio indenizado.
Diz que por serem as verbas em debate, pagas em circunstâncias em que não há,
indubitavelmente, prestação de serviço, tem-se não restar configurada, por
consequência, a hipótese de incidência prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212,
de 24/7/1991. Cita decisões judiciais que tratam do tema para amparar seus argumentos.
Conclui que o contribuinte, com esteio no artigo 66 da Lei no 8.383/1991,
combinado com o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, tem o direito à restituição, via
compensação tributária, dos valores recolhidos indevidamente a tais títulos, vencidos e
vincendos, conforme prazo prescricional legal e jurisprudencial.
Assevera que o direito de se efetuar a compensação pelo autolançamento, de
acordo com o artigo 66 da Lei no 8.383/1991, foi pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial – REsp
no 78.301-BA. Aduz que após essa decisão os tributos sujeitos ao regime de lançamento
por homologação (como é o caso da contribuição previdenciária patronal) podem, em
tese, ser compensados pelo contribuinte independentemente de autorização
administrativa ou decisão judicial pela simples aplicação do artigo 66 da Lei no
8.383/1991, afastando-se as regras infralegais editadas em sentido contrário.
Aponta que a Lei no 8.383/1991, em seu artigo 66, trata de uma modalidade de
compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação, sujeita a posterior fiscalização. Aduz que o artigo 170 do Código
Tributário, e seu apêndice, o artigo 170-A cuidam de outra modalidade de
compensação, a realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do contribuinte e
que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto) nos termos do inciso II do
artigo 156 do CTN. Cita doutrina. Assevera que ao contrário do entendimento da
fiscalização, não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A. Aponta
que a distinção entre os regimes de compensação em debate tem sido perfeitamente
destacada pelo STJ. Cita trecho de decisão.
Assevera que seja pela não-incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre as verbas compensadas pelo sujeito passivo (o contribuinte), seja pela não
aplicação, ao caso, do disposto no artigo 170-A do CTN, o Termo de Sujeição Passiva
deve ser julgado improcedente, alcançando-se, inclusive, o Auto de Infração.
Inaplicabilidade da multa isolada.
Diz restar consignado que os valores compensados obedeceram aos preceitos
legais e à sua comprovada a boa-fé, submetendo todas as informações, procedimentos e
documentos ao crivo do Judiciário e do próprio Fisco, o que se materializou nos autos
dos
Mandados
de
Segurança
no
007834-50.2009.4.01.3500
e
0053872-
86.2010.401.3500, impetrado perante o TRF 1a Região. Alega que nos autos referidos
houve e há o acesso e a devida análise e apreciação das matérias e valores em debate,
tanto pelo Juízo quanto pela fiscalização (a autoridade impetrada é o Delegado da
Receita Federal do Brasil em Goiânia-GO), além do Ministério Público Federal, que
atua, conforme cediço, como custos legis.
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Afirma que não há que se falar em má-fé ou em indícios de falsidade, devendo
ser afastada não só a absurda, desproporcional, desarrazoada e confiscatória (com base
no disposto na CR de 1988, artigo 150, inciso IV) multa isolada de 150%, como
também eventual representação fiscal para fins penais, julgando-se o AI totalmente
improcedente. Assevera que mesmo que os valores cobrados fossem devidos, ele não
poderia ser penalizado da forma como se pretende. Cita doutrina para fundamentar seu
entendimento.
Alega ser a multa instituída inconstitucional, porquanto viola o Direito de
Petição (artigo 5o, inciso XXXIV da CR de 1988); a garantia do Devido Processo Legal
(artigo 5o, inciso VI, da CR de 88); os princípios constitucionais da Proporcionalidade e
da Razoabilidade, eis que excessiva.
Aponta que a CR de 1988, em seu artigo 150, inciso IV, veda a aplicação do
Confisco Tributário, não fazendo, inclusive, qualquer distinção se com relação a
tributos, contribuições, juros ou multas. Aduz que, ao admitir-se a aplicação da multa,
estar-se-ia violando a garantia constitucional do Direito de Propriedade, dado seu
caráter confiscatório. Cita doutrina.
Diz que considerar a margem fixada no Auto de Infração à titulo de multa, afasta
completamente o conceito de justiça fiscal, deixando totalmente de lado o Princípio da
Isonomia Tributária e, consequentemente, o Princípio da Moralidade da Administração
Pública Fiscal, criando assim, maior descompasso no que tange a confiança do
contribuinte frente a pessoa do Fisco e afastando dessa forma, qualquer intenção do
contribuinte em colaborar com a boa administração fiscal.
Assevera que a aplicação desta multa também incorre em lesão ao Princípio da
Capacidade Contributiva, equivocando-se o Fisco ao confundir a multa com o tributo,
gerando assim, lesão ao Princípio da Estrita Legalidade, desvirtuando totalmente o
próprio poder conferido pela Constituição Federal às entidades fiscais, que é aquela
atinente ao Poder de Tributar.
Tece considerações sobre os Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e
da Moralidade citando doutrina.
Aponta que no presente caso não houve a subsunção do fato no antecedente da
norma, não houve a concretização de fato jurídico gerador de obrigação tributária
principal. Aduz que os atos de lançamentos de multa são desconexos com sua situação
fática.
Diz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não se coaduna com a
cominação de multas em patamares elevados, na medida em que ameaça
(eminentemente) a própria existência da empresa, por retirar-lhe parcela substancial,
senão total, de seu patrimônio indispensável à continuidade de seu mister
social/econômico. Cita decisão do STF para fundamentar sua alegação.
Afirma que, a "multa isolada" exigida é totalmente descabida, devendo ser
anulada, seja porque desproporcional e com caráter confiscatório, seja porque,
reconhecida a ilegalidade da cobrança do crédito tributário, insubsistente o seu
acessório.
Aplicação do recurso representativo da controvérsia – repetitivo. Artigo
1.036-C do CPC
Diz que as circunstâncias em que o empregado, acidentado, doente, gestante ou
em gozo de férias, não está, obviamente, prestando serviços nem se encontra à
disposição da empresa, foram julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do REsp no 1.230.957/RS. Cita trecho do julgado.
Assevera que o referido recurso foi julgado pela sistemática do artigo 1.036 do
Código de Processo Civil – Recurso Representativo da Controvérsia ("Repetitivo") e
que ele vincula todos os Tribunais de 2a Instância, bem como os Juízos de 1o grau, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Parecer PGFN/CDA/CRJ/ no 396/2013), a
Procuradoria da Fazenda Nacional (Lei no 10.522/2002, artigo 19, inciso V), além deste
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no 256/2009, artigo
62-A), devendo a decisão ser plenamente observada e cumprida.
Afirma que a não-incidência da contribuição previdenciária patronal sobre tais
verbas é inequívoca, seja diante da análise da hipótese de incidência aplicável ao caso,
seja diante do assentado no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, apreciado sob a
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

sistemática do artigo 1.036 do CPC, e cujo decisão deve ser obedecida por força do
disposto no adido 62-A do Regimento Interno do CARF.
Diz que em recente decisão a 1a Turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça
reconheceu, à unanimidade, a indiscutível ausência de contraprestação de serviço, a
afastar a incidência da contribuição em tela sobre os valores pagos a título de salário-
maternidade e férias gozadas, tendo admitido que a antiga e, data vênia, ultrapassada -
jurisprudência em sentido contrário deve ser revista, culminando por encaminhar o
debate à 1a Seção daquela Corte.
Assevera que, por ter recolhido a contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, e a título de salário-maternidade, férias gozadas, adicional de férias de 1/3
(um terço), certo é que efetuou o contribuinte, pagamentos indevidos de tributos.
Aponta que, com base no artigo 66 da Lei no 8.383/1991, a Novo Mundo Móveis
e Utilidades Ltda procedeu à compensação dos respectivos valores, recolhidos nos
últimos cinco anos (e eventualmente no curso da demanda), de acordo com a exegese
dos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do CTN, com débitos próprios.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de embargos de
divergência, que, na hipótese de tributos lançados por homologação, o contribuinte pode
realizar a compensação independente de qualquer procedimento administrativo
preparatório, a qual estará, naturalmente, apenas sujeita à posterior homologação pelo
Fisco.
Afirma que não há nenhuma ilegalidade no procedimento levado a efeito pela
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., bem como não foi utilizado nenhum ardil com
o objetivo de fraudar a arrecadação e que se tratava de compensação perfeitamente
autorizada pelo Ordenamento Jurídico, efetivada por meio de expedientes contábeis
próprios.
Ausência da conduta de falsidade de documento.
Diz que nunca participou da entrega de suas GFIP – Guia de do Fundo de
Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, sendo estas feitas
exclusivamente pela Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., conforme disposições
estabelecidas nas Leis no 8.036/1990, no 8.212/1991, no 8.213/1991 e legislação
posterior.
Assevera que não é possível afirmar que ele não apresentou ou falsificou
informações com a intenção de reduzir o montante da contribuição previdenciária
devida, como quer fazer crer a fiscalização. Afirma que as informações prestadas em
GFIP demonstram, inequivocamente, a realidade dos recolhimentos de FGTS e das
contribuições realizadas pela empresa em relações às suas obrigações e empregados
perante o Ministério da Fazenda, sendo corretamente aplicados os conceitos de base de
cálculo/ alíquotas.
Conclui que todas a informações prestadas e documentos apresentados estão
baseados em decisões judiciais e as exações exigidas no Auto de Infração não consistem
em hipótese de incidência tributária das Contribuições Previdenciárias, pois constituem
natureza nitidamente indenizatória.
Diz que, no caso, se vislumbra a transparência, a pontualidade e a formalização
das informações prestadas pela empresa em suas GFIP, sendo inconfundível sua prática
com a falsificação de documentos nos termos do inciso II do artigo 297 do Código
Penal.
Pedidos.
Requer seja a presente “impugnação” conhecida e regularmente processada,
suspendendo-se, nos termos do CTN, artigo 151, inciso III a exigibilidade do crédito
tributário, dando-se à esta completo provimento, julgando-se totalmente improcedente o
Despacho Decisório no 245/2020 :
a) acolhendo-se a preliminar de nulidade posto não conter a disposição legal
infringida referente à responsabilidade solidária;
b) que seja suspensa a exigibilidade dos débitos ora discutidos, em razão do
manuseio da impugnação, como previsto no inciso III do artigo 151 do CTN devendo a
autoridade competente tomar as medidas cabíveis para que os débitos não constem
como qualquer restrição;
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

c) subsidiariamente, acolhendo-se a preliminar por cerceamento de defesa e
ofensa ao Devido Processo Legal, uma vez que não houve a sua intimação para
apresentação de informações e documentos;
d) subsidiariamente, acolhendo-se a preliminar por cerceamento de defesa tendo
em vista que a citação genérica e indistinta de dispositivos legais dificulta e/ou
impossibilita a defesa;
e) subsidiariamente, acolhendo-se a preliminar por cerceamento de defesa tendo
em vista que obscura a modalidade de responsabilidade pretensamente a ele atribuída;
f) no mérito, seja julgado totalmente improcedente tendo em vista inexistir
solidariedade passiva em decorrência de inexistência de grupo econômico;
g) subsidiariamente, seja julgado improcedente uma vez que não restaram
configuradas as hipóteses de responsabilidade solidária previstas no artigo 124 do CTN
e no artigo 32 do EOAB;
h) subsidiariamente, seja julgado improcedente em razão de não haver
responsabilidade de terceiros, disposta no artigo 135 do CTN;
i) subsidiariamente, seja julgado improcedente na medida em que inexiste
responsabilidade por infrações, elencada nos artigos 136 e 137 do CTN;
j) subsidiariamente, seja julgado improcedente em razão da não-incidência da
contribuição previdenciária patronal (Lei no 8.212/1991, artigo 22, inciso I) sobre as
verbas compensadas;
k) subsidiariamente, no mérito, seja julgado improcedente uma vez que todas as
multas foram aplicadas no patamar equivocado e, a aplicação de multa isolada de é
incabível, seja por falta de indícios de falsidade, seja por ofensa aos princípios da
Proporcionalidade, Razoabilidade e Não-Confisco.
Requer, ainda, que o seu patrono seja devidamente intimado da data de
julgamento da impugnação, bem como, de todos e quaisquer atos e decisões respectivas,
protestando-se, desde já, pela produção de oportuna sustentação oral.
Defesa do contribuinte.
Na sua impugnação a Novo Mundo, basicamente:
Diz que o presente processo se trata de autuação lavrada para a aplicação de
multa isolada agravada (150%), prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 e na
Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I e § 1o, sobre compensações de contribuições
sociais e previdenciárias declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Assevera que tal
multa seria aplicável, na visão equivocada da Autoridade Fiscal, por entender haver
indício de falsidade/fraude na entrega das GFIP referentes a compensações
supostamente ilegais ocorridas de 12/2016 a 07/2018.
Assevera que a autoridade fiscalizadora apontou que nas compensações em GFIP
de 12/2016 a 07/2018 (cujas multas foram lançadas no Auto de Infração que deu origem
ao presente processo) haveria indício da ocorrência, em tese, do crime de Falsificação
de Documento Público e de crime Contra a Ordem Tributária.
Afirma que vem, em atenção ao Princípio da Verdade Material, prestar
esclarecimento quanto aos fundamentos das compensações realizadas, para impugnar e,
por conseguinte, extinguir a cobrança da multa isolada aplicada, dada a ausência de
ilegalidade, dolo, fraude, falsificação de documento ou qualquer irregularidade hábil a
ensejar a glosa das compensações realizadas no período de 12/2016 a 07/2018.
Preliminar.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito ante o Caráter Recursal da
Impugnação Administrativa
Alega que a Lei no 10.833/2003 deu nova redação ao § 11 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, ao estabelecer que os recursos administrativos obedecem ao rito processual
do Decreto no 70.235/1972 e enquadram-se no CTN, artigo 151, III. Aduz que tal fato
deixa indene de dúvidas o caráter impugnatório do recurso administrativo e sua
consequente repercussão na suspensão da exigibilidade do crédito.
Mérito.
Legalidade das Compensações: Ausência de Violação ao Art. 170-A do CTN
Remete aos argumentos apresentados nos autos do processo no
10120.7720041/2020-65 (conexo com o presente). Afirma que as compensações se
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

embasaram em decisões judiciais obtidas em seus processos julgados pela Justiça
Federal de Goiás. Diz que, especialmente no mandado de segurança autuado sob o no
0007834-50.2009.4.01.3500 (2009.35.00.007891-5), julgado pela Justiça Federal de
Goiás (TRF1), foi deferido para Novo Mundo, liminarmente, o direito a suspender a
contribuição previdenciária patronal (20% e Gilrat) incidente sobre os valores pagos a
título de terço constitucional de férias e nos quinze primeiros dias que antecedem a
concessão do auxílio doença/auxílio-acidente. Cita trecho da decisão de 29/4/2009.
Assevera que seus créditos são absolutamente legais, mediante a suspensão
tardia, tendo em vista a manifesta existência de pagamentos a título de contribuição
previdenciária a maior por longo período, porquanto o Fisco sempre exigiu parcelas
indevidas das contribuições em tela, quais sejam, aquelas incidentes sobre os quinze
primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual
obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente), auxílio doença/acidente, 1/3 (terço) de
férias, aviso prévio indenizado e 13o (1/12). Aduz que a partir das decisões liminares,
tornou-se mais que evidente a inexigibilidade das contribuições patronais sobre as
referidas verbas, conforme decisões dos processos judiciais de no 007834-
50.2009.4.01.3500 e 0053872-86.2009.4.01.3500.
Diz que uma vez concedida a liminar que desonera o pagamento do tributo, não
há que restringir seu direito com base no artigo 170-A do CTN, pois, entre outras
razões, a decisão é norma geral e concreta que se sobrepõe à norma geral e abstrata
prevista pelo CTN.
Assevera que uma vez que contribuiu, por equívoco, em momento em que não
havia essa necessidade (por estar acobertada por decisão judicial), trata-se
inegavelmente de pagamento indevido. Aponta que a partir do momento em que um
contribuinte obtém uma decisão liminar, que restou confirmada em sentença do
mandado de segurança e encontra-se plenamente vigente, que reconhece o direito de
não pagar Contribuições Previdenciárias sobre determinadas verbas, caso pague a
contribuição sobre esses valores, sem sombra de dúvidas esse pagamento será indevido,
nascendo para ele o direito de se restituir do indébito. Aduz que é o próprio CTN
autoriza a compensação de pagamentos de tributos pagos indevidamente ou a maior.
Diz que por terem sido pagos equivocadamente, era seu direito reaver o indébito
por meio da compensação administrativa, perfeitamente autorizada pela legislação
tributária.
Afirma que uma vez comprovada a legalidade e o seu direito às compensações
administrativas realizadas (vide processo no 101207720041/2020-65), faz-se necessária
a exclusão da multa cobrada neste processo administrativo em sua integralidade. Cita
decisões do Carf para amparar seu entendimento.
Inexistência de Comprovação de Fraude, Sonegação ou Conluio
Tece considerações sobre a legislação que fundamentou a aplicação da multa
tratada nos autos.
Afirma que a Autoridade Fiscal não indicou expressamente os fundamentos de
fato e de direito que, em sua visão, justificariam a imposição da multa agravada,
tampouco provou a existência de fraude, dolo, simulação ou conluio, presumindo tais
fatos sem qualquer fundamento fático ou legal.
Assevera que, em desconformidade com a legislação de regência, não
demonstrou os pressupostos para a aplicação em dobro do percentual indicado no inciso
I do artigo 44, em razão da suposta “fraude”, qual seja, o dolo.
Alega que não pode ser impelido ao pagamento de multa de 150%, uma vez que
não utilizou intencionalmente de nenhum meio com o fim de fraudar o Fisco e que,
tanto é que não há qualquer comprovação da suposta conduta dolosa por sua parte.
Aduz que a sua única intenção foi a restituição dos valores pagos indevidamente a título
de contribuição previdenciária, conforme amplamente explanado na impugnação
apresentada no autos do processo no 101207720041/2020-65.
Assevera que a fiscalização não logrou êxito ao descrever quais os indícios de
fraude embasaram a majoração da multa de ofício. Assevera que ela se limita a dizer
que há indícios de fraude decorrente das retransmissões das GFIP, sem fazer qualquer
esclarecimento a respeito de se entender que há fraude decorrente do simples fato de
retransmitir.
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Diz que se viu obrigado a contestar de forma genérica o Auto de Infração – AI,
haja vista a deficiência na imputação da sanção, o que por si só já é motivo para
Desconstitui-la. Cita decisão do Carf para embasar sua alegação.
Assevera que a imputação da penalidade está baseada na acusação de ocorrência
de fraude e que a fraude, segundo a definição legal, pressupõe a caracterização do dolo,
o qual não pode ser presumido a partir do simples lançamento de ofício. Aduz que a
autoridade fazendária possui o dever de explicitar todos os elementos que levaram à
conclusão de que agiu com o dolo de fraudar o pagamento do tributo.
Diz que o relatório fiscal não aponta de forma satisfatória qual foi elemento
caracterizador do dolo, pressupõe-se na divergência de interpretação quanto à validade
da incidência das contribuições sobre as referidas rubricas a existência do dolo.
Assevera que não houve nada além de uma divergência de interpretação quanto à
hipótese de incidência das contribuições sociais sobre a folha de salários.
Afirma que se deve observar a intenção e a forma como agiu quando da apuração
do crédito e de sua compensação. Aduz que o Princípio da Boa-Fé objetiva, como
princípio geral do direito aplicado em matérias tributárias, protege o contribuinte que
conduziu o seu negócio e a administração de sua empresa de maneira transparente e
com seriedade, agindo conforme a legalidade prevista no ordenamento jurídico, como é
o caso.
Argumenta que as informações prestadas à RFB nos documentos inerentes às
compensações tributárias realizadas no período não apresentam nenhuma inverdade ou
“falsidade documental”, quanto mais por fraude, como pretende a RFB.
Argumenta que não há como entender que foi comprovado o dolo baseado em
meras suposições, sem que haja uma prova cabal e definitiva a respeito da conduta
fraudulenta.
Tece considerações sobre presunções no âmbito do Direito.
Alega que o raciocínio da Autoridade Fiscal no presente caso não é uma
presunção legal, nem relativa nem absoluta, porque não há a previsão legal em
especifico, mas no campo das provas ou no campo das presunções simples (não legais).
Afirma que a prova por indícios se dá quando comprovada a ocorrência de fatos
(indícios) que não se incluem na hipótese de incidência legal, mas cuja concretização
assegura ao aplicador da lei que também os fatos descritos hipoteticamente pelo
legislador devem ter se concretizado.
Diz que a prova por indícios exige, pois, duas etapas: primeiramente, deve-se
demonstrar que a ocorrência do indício é prova da concretização da hipótese de
incidência e, depois, comprova-se, a partir dos meios comuns de prova, a ocorrência do
indício referido.
Aduz que a fraude não pode ser provada por indícios e tão pouco é presumida
pela Lei.
Diz que para saber se no caso se está diante de uma prova por indícios ou de uma
presunção, basta examinar se a autoridade se preocupou em não apenas provar a
ocorrência dos indícios, mas também em demonstrar a relação de causalidade entre os
indícios e o fato presumido, em decorrência da qual se pode extrair a certeza da
ocorrência do fato presumido.
Aponta que, no presente caso, autoridade fiscal não demonstrou nenhuma das
duas providências: não afastou a alegação de que os créditos apropriados não se
fundamentavam em pagamentos indevidos ou que os valores apurados não refletiam os
reflexos destes valores, e que por estes indícios as compensações foram indevidas.
Argumenta que, sendo assim, como não restou demonstrado que a ocorrência deste fato
(indício) que implicaria logicamente a ocorrência do fato presumido (consumação da
compensação indevida e vantagens aos terceiros), não provou o fato tão pouco a relação
de causalidade.
Afirma que não há qualquer prova (nem sequer indício) da ocorrência da
hipótese prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/1964, conforme alega a autoridade
tributária e que tal fato desautoriza a lavratura do Auto de Infração – AI. Diz que se está
diante de mera presunção simples.
Assevera que a doutrina especializada é uniforme em rechaçar a possibilidade de
exigência de tributos com base exclusivamente em presunções simples. Cita doutrina.
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Alega que os Tribunais Administrativos e Judiciais são unânimes em rejeitar esta
possibilidade e cita decisões judiciais e administrativas.
Assevera que a Autoridade Fazendária está criminalizando a atividade
interpretativa do sujeito passivo da obrigação tributária. Aduz que as contribuições
sobre a folha de salários são tributos cuja espécie de lançamento é por homologação, no
qual o sujeito passivo é encarregado de interpretar a legislação tributária, realizar a
operação de subsunção do fato à norma, apurando a base de cálculo e alíquota e, ao fim,
realizar o pagamento do tributo. Alega que, da mesma forma que a RFB possui a
prerrogativa de interpretar e lançar os tributos ao seu modo, ele também possui esse
poder, conferido pelo Código Tributário Nacional, em seu artigo 150, ao definir o
lançamento por homologação.
Alega que, como ocorre na interpretação daquilo que se considera um pagamento
indevido, ele também possui a prerrogativa de interpretar o que seria indevido, segundo
a legislação tributária.
Argumenta que a consequência da identificação do indébito tributário pelo
sujeito passivo poderá levar a algum dos procedimentos para seu aproveitamento, seja
por meio de restituição ou compensação. Aduz que, como a legislação, bem como as
instruções normativas e soluções de consulta da RFB apontam para a necessidade de
retificação das obrigações acessórias em que houve o pagamento indevido. Assevera
que foi isso que fez ao reduzir o valor dos salários de contribuição.
Diz que interpretou a legislação tributária e, como identificou o indébito,
realizou os procedimentos para a compensação.
Assevera em razão de divergência interpretativa não é possível imputar o dolo
tendente a fraudar o pagamento do tributo. Cita decisões do Carf para fundamentar sua
alegação.
Afirma que a caracterização da fraude pressupõe elementos que vão além da
mera divergência da interpretação da legislação e que ela necessita da utilização de
elementos falsos ou artificiosos para seja configurado, como a emissão de notas fiscais
sem a efetiva ocorrência da venda, ou então, deixar de emitir a nota fiscal quando ocorre
a venda, no caso das Contribuições Previdenciárias, seria um caso o pagamento de
salário sem constar em folha, conhecido como pagamento por fora, neste caso haveria
uma fraude, já que não registra o pagamentos do salário seria uma forma dolosa de
impedir a ocorrência do fato gerador do tributo.
Alega que, no presente caso, todos os elementos necessários para a configuração
do fato gerador do tributo estão documentados através das folhas de pagamento. Aduz
que resta evidente que o que houve foi uma interpretação divergente entre a autoridade
fiscal e ele.
Aponta que embora a RFB esteja vinculada às soluções de consulta emitidas pela
coordenadoria geral de tributação (Cosit), segundo o qual são devidas as contribuições
sobre o terço de férias e as verbas pagas nos 15 dias que antecedem os auxílios, ele não
está obrigado a seguir esse entendimento. Diz que o tem total liberdade de realizar a
compensação do indébito, seja reconhecido através de medida liminar, seja através da
aplicação de precedente repetitivo vinculante.
Assevera que eventual discordância da RFB quanto à aplicação dos precedentes
repetitivos não é capaz de induzir à prática de conduta dolosa por parte do contribuinte e
que nesse sentido já decidiu o Carf que, no caso, mesmo indeferindo as compensações
sobre as verbas, entendeu ser inaplicável a multa qualificada de 150%. Cita trecho de
decisões do Carf.
Diz que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 112, prevê o princípio do In
dubio pro contribuinte nos casos de aplicação de penalidades. Assevera que ainda que a
autoridade fiscal discordasse da interpretação do contribuinte, isso é uma questão sujeita
a um alto grau de incerteza, haja vista que o entendimento adotado para a redução dos
salários de contribuição decorre diretamente da legislação e jurisprudência apontados na
peça de defesa.
Afirma que a realização de suspensão, embora tardia, em qualquer uma das
hipóteses autorizada pela Lei, não caracteriza fraude fiscal e, tampouco, o dolo, já que
não há que se falar em fraude se não houver dolo. Aduz que a sonegação, fraude e
conluio são formas diversas de evasão fiscal, e em todas essas hipóteses deverá estar
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

presente o dolo. Alega que o pressuposto comum nessas hipóteses existência de dolo,
não podendo a presença de este elemento imprescindível ser identificada através de
presunção ou subjetivismo partidário da autoridade administrativa fiscal, mas através de
prova, o que não ocorreu no presente caso, pois em todos os momentos apresentou as
informações e às submeteu prontamente a triagem da autoridade administrativa fiscal
sempre que requerido.
Assevera que o § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 fala em “falsidade da
declaração”, o que não ocorreu em momento algum haja vista que todas as informações
foram apresentadas ao Fisco e o crédito foi reconhecido pelo poder judiciário.
Diz que nem mesmo embasamento legal existe para a aplicação da multa, já que
o suporte normativo utilizado para fundamentar a decisão está sedimentado em
institutos (fraude, sonegação e etc.) inaplicáveis a espécie. Aduz que há de se verificar,
tão somente, se a declaração é falsa ou não e, conforme demonstrado, à informação
relativa ao crédito é procedente, inclusive sob guarida judicial, podendo-se questionar,
tão somente, o procedimento/momento do encontro de contas.
Assevera que nada nos autos traz alegação ou faz prova de que ele tenha
efetuado compensações de créditos diversos daqueles oriundos de pagamentos
indevidos sobre verbas de natureza indenizatória.
Afirma que a alegação sobre ser irreal o crédito, data vênia, não trazer
fundamento jurídico suficiente para afirmar que sobre verbas de natureza indenizatória
constantes da folha de pagamento são passiveis de incidência das contribuições sociais,
sejam elas sobre a parte patronal, Rat/Terceiros e empregados.
Diz que todas as compensações foram expressamente declaradas ao Fisco e que,
tanto os créditos como os pagamentos foram devidamente registrados em sua
contabilidade, o que não foi questionado Autoridade Fiscal. Aduz que, portanto, não há
que se falar em omissão, mas no máximo em erro de declaração.
Aponta que, considerando-se que inexistiu qualquer fundamento jurídico para
afastar o seu direito subjetivo à compensação, tão pouco que os valores utilizados para
crédito não se referiam à materialidade, isto é, sobre pagamentos indevidos a título de
contribuições sociais sobre verbas de natureza indenizatória, para que fossem “créditos
irreais” ou sem causa, forçoso é concluir que a Fiscalização presumiu, sem qualquer
amparo legal, que ele não teria o direito alegado.
Diz que se pode afirmar que o procedimento adotado pela Fiscalização, baseado
exclusivamente na presunção simples, é absolutamente arbitrário, tendencioso, parcial e
sobretudo ilegal.
Conclui que não há como se falar em comprovação cabal da existência de dolo e
fraude, de modo que deve ser anulada a aplicação da multa majorada.
Assevera que, caso não se entenda pela legalidade e homologação das
compensações realizadas, é imperioso que se exclua ao menos a aplicação da multa em
dobro, uma vez que, em momento algum, houve comprovação de dolo de fraude nas
suas condutas e que são nesse sentido as decisões proferidas pelo Carf e pelo Poder
Judiciário. Cita trechos de decisões para fundamentar suas alegações.
Afirma que a multa não pode subsistir, uma vez que as compensações foram
devidamente comprovadas, conforme PA no 10120.7720041/2020-65. Aduz, que com
ainda mais razão, deve a “dobra” da multa ser afastada, porque não houve, em momento
algum, comprovação ou qualquer procedimento para averiguação da suposta “má-fé”.
Diz que "a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada".
Ônus da Prova por Parte do Fisco.
Aponta que o dever de provar a ocorrência de forma cabal do dolo e fraude, é da
autoridade fiscal, nos termos da jurisprudência do Carf. Cita trechos de julgado do Carf.
Alega que, pela simples descrição de um “modus operandi”, a Autoridade Fiscal
presumiu que todas as compensações teriam sido feitas indevidamente, sem causa.
Assevera ser dever da Autoridade Administrativa provar e afastar suas alegações
de que os pagamentos realizados a título de Contribuições Previdenciárias sobre verbas
de natureza indenizatória são ilegais. Aduz que esta prova não foi feita, e mais, a
refutação lacônica da alegação, como fez a Agente Fiscal, pode trazer como resultado
prático a exigência de tributo que sabia ou devia saber indevido. Cita doutrina sobre o
tema.
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Aponta que os Tribunais Administrativos e Judiciais são unânimes em rejeitar
esta possibilidade, entendendo que é ônus do Fisco a prova da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, mais ainda da fraude. Cita trecho de decisão
administrativa.
Afirma ser evidente que a Autoridade fiscal deveria ter provado a ocorrência
tanto do ilícito/antijuridicidade quando da fraude, conforme restou demonstrado, haja
vista ser seu o ônus probatório.
Limite jurídico das sanções tributárias.
Tece considerações sobre interpretação de normas, sobre sanção tributária, sobre
capacidade contributiva e sobre Vedação ao Confisco tributário.
Assevera que a multa tributária não constitui tributo, posto que se trata de sanção
de ato ilícito decorrente do descumprimento da legislação tributária (o que no caso
concreto não ocorreu, conforme exaustivamente demonstrado no processo no
10120.7720041/2020-65). Aduz que, em contrapartida, nada obsta que se confira
interpretação extensiva do disposto no IV do artigo 150 da CR de 1988, para também
aplicá-lo às multas tributárias, tendo em vista que tal preceito consiste numa projeção da
garantia do direito de propriedade, cujo âmbito de tutela se estende às violações
decorrentes das sanções impostas aos atos ilícitos tributários (e, com ainda mais razão,
aos atos lícitos, como é o caso). Diz que parte da doutrina e da jurisprudência entende
dessa maneira e cita exemplos.
Afirma que para a aplicação de multas tributárias, não se considera propriamente
a capacidade contributiva do sujeito passivo ou apenas o valor do tributo devido, mas a
proporcionalidade entre o ilícito e a sanção jurídica, o que reconduz o Princípio do Não
confisco aplicado às multas aos postulados da interdição de arbitrariedade e da
Proporcionalidade.
Argumenta que o Poder Público, especialmente em sede de tributação, inclusive
quanto as multas fiscais, não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental
encontra-se fundamentalmente condicionada pelo Princípio da Razoabilidade, que se
qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade dos atos
estatais.
Pedidos.
Requer:
a) a concessão do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, em
virtude do presente recurso;
b) que seja julgado procedente o pedido, a fim de se reconhecer que, à vista de
todas as razões apresentadas no presente e no processo no 101207720041/2020-65, a
multa aplicada não pode subsistir, em razão de que a legalidade das compensações foi
devidamente comprovada;
c) que caso não se entenda pelo acolhimento das razões apresentadas neste e
naquele Processo Administrativo Fiscal, seja afastada a aplicação da multa isolada em
dobro, visto que não houve qualquer intenção de fraudar ou sonegar tributos;
E, finalmente, aponta que não há qualquer ensejo para a representação fiscal para
fins penais, uma vez que sua conduta não se adequa ao tipo penal descrito pelo inciso I
do artigo 1o, da Lei 8.137/1990.
O contribuinte juntou documentos das fls. 3.101/4.334.
Defesa de Carlos Luciano Martins Ribeiro.
Na sua impugnação, Carlos Luciano Martins Ribeiro, em síntese:
Diz que, a fiscalização utilizando alegações genéricas, sem ao menos apontar a
capitulação da responsabilidade solidária, o responsabilizou sobre valores apurados
contra a Novo Mundo porque:
a) na qualidade de sócio administrador, hipoteticamente aplicou incorretamente a
legislação tributária, decidindo, induzindo, insistindo e não impedindo retificações
ilegais de GFIP;
b)
supostamente
se
beneficiou
financeiramente
das
compensações
previdenciárias e reduções de base de cálculo realizadas pela Novo Mundo;
c) haveria indícios de prática de crimes Contra a Ordem Tributária, de
falsificação de documento público, sonegação de contribuição previdenciária e de
apropriação indébita previdenciária.
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Afirma que a responsabilidade pelos supostos créditos tributários apurados pela
Autoridade Fiscal não pode ser atribuída a ele, seja pela ausência de aderência dos
fundamentos jurídicos aos fatos, seja, sobretudo, pela constitucionalidade e legalidade
da sua conduta, que impede qualquer tentativa de lhe atribuir responsabilidade por
supostos créditos de terceiro.
Preliminar.
Apresenta argumentos similares aos trazidos pelo advogado Nelson Willians
Fratoni Rodrigues acerca da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários por
força de apresentação de manifestação de inconformidade.
Ausência de Especificação dos Fundamentos Jurídicos
Assevera que a Autoridade Fiscal fundamentou a sua responsabilidade solidária
com base na “Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto”. Aduz que essa denominação decorre do artigo 135 do
CTN, cujo caput, reproduz a responsabilização no caso de infrações. Diz que,
entretanto, a autoridade fiscal não especificou em quais dos incisos se insere a sua
responsabilidade.
Aponta que a autoridade fiscal não pode deixar subentendido qual seria a
modalidade de responsabilidade, ela deve ser expressa e indubitável. Argumenta que se
isso não for cerceamento de defesa, no mínimo seria um claro exercício da desídia da
Autoridade Fiscal.
Afirma que o artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.862/18 descreve os
elementos essenciais do lançamento quando há imputação de responsabilidade tributária
e que o lançamento deve conter o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade
decorrente desses fatos.
Argumenta que os fatos foram descritos de forma lacônica pela Autoridade
Fiscal, não os descrevendo de forma detalhada e que a maior generalidade se deu na
tipificação, porque deixou de indicar com precisão a norma legal que o sujeita à
solidariedade.
Aponta que a jurisprudência do Carf nulifica atribuições de responsabilidade
solidária a terceiros quando o lançamento não contém, com precisão, a hipótese legal
que justifica essa sujeição.
Assevera que, ao generalizar as condutas atribuídas a ele e, sobretudo, o
enquadramento legal que justificou sua responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal
impediu-lhe de exercer seu amplo direito de defesa, porque desconhecendo esses
elementos do lançamento, desconhece do que precisa se defender.
Requer se dignem em anular o Processo Administrativo Fiscal, seja porque
cerceia o seu direito de defesa, seja porque não observa os aspectos mínimos previstos
no artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.862/2018.
Mérito.
Argumenta que apesar não ter sido indicado, com precisão, o fundamento
jurídico utilizado para lhe atribuir responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal
sugeriu que ele: i) decidiu, induziu, não impediu ou insistiu a Novo Mundo na
hipotética evasão fiscal, ii) beneficiou-se dessa suposta evasão, obtendo vantagens
econômicas. Assevera que, diante da ausência de expressa capitulação da
responsabilidade tributária, pressupôs que a autoridade fiscal se baseou no CTN, artigo
135, inciso III.
Afirma que, além de inexistir qualquer prova desses fatos (a própria Autoridade
Fiscal identifica apenas indícios), eles são inverídicos, bem como incapazes de
justificarem a sua responsabilidade solidária por tributos supostamente devidos por
terceiros.
Assevera que toda a autuação levada a cabo pela autoridade fazendária está
calcada em divergências de interpretação entre o contribuinte e a autoridade fiscal a
respeito de como devem ser aplicadas as regras de compensação/retificação das
obrigações acessórias e quanto à incidência tributária.
Diz que nas impugnação oferecidas pelo contribuinte, que reiteradas in totum,
estão os argumentos quanto (1) à legalidade dos créditos que constituem objeto das
compensações e retificações, (2) aos fundamentos jurídicos que fundamentam a não
Fl. 5258
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

incidência sobre as verbas reduzidas dos salários de contribuição; (3) sobre como
deveria ser procedimentalizada a compensação decorrente de decisão liminar.
Ônus da Prova
Tece considerações sobre o ônus da prova no PAF. Assevera que nada nos autos
traz alegação ou faz prova de que o contribuinte tenha efetuado compensações de
créditos diversos daqueles oriundos de pagamentos indevidos sobre verbas de natureza
indenizatória.
Afirma que a alegação sobre ser irreal o crédito, data vênia, não trazer
fundamento jurídico suficiente para a afirmar que sobre verbas de natureza indenizatória
constantes da folha de pagamento são passíveis de incidência das contribuições sociais,
sejam elas sobre a parte patronal, Rat/Terceiros e empregados.
Diz que todas as compensações foram expressamente declaradas ao Fisco e que
tanto os créditos como os pagamentos foram devidamente registrados na contabilidade
do contribuinte. Aduz que isso não foi questionado Autoridade Fiscal. Conclui que não
há que se falar em omissão, mas no máximo em erro de declaração.
Aponta que também foi expressamente indicado o direito subjetivo em que se
sustentaram as compensações e tece considerações sobre presunções. Alega que o
raciocínio da Autoridade Fiscal não é uma presunção legal, nem relativa, nem absoluta,
porque não há a previsão legal específica. Diz que a atitude do auditor fiscal pode
encontrar-se “no campo das provas” ou “no campo das presunções simples” (não
legais).
Afirma que a prova por indícios se dá quando comprovada a ocorrência de fatos
(indícios) que não se incluem na hipótese de incidência legal, mas cuja concretização
assegura ao aplicador da lei que também os fatos descritos hipoteticamente pelo
legislador devem ter se concretizado. Diz que prova por indícios exige, pois, duas
etapas: primeiramente, deve-se demonstrar que a ocorrência do indício é prova da
concretização da hipótese de incidência e, depois, comprova-se, a partir dos meios
comuns de prova, a ocorrência do indício referido. Aduz que a fraude não pode ser
provada por indícios e tão pouco é presumida pela Lei.
Diz que para saber se no caso, se está diante de uma prova por indícios ou de
uma presunção, basta examinar se a autoridade se preocupou em não apenas provar a
ocorrência dos indícios mas também em demonstrar a relação de causalidade entre os
indícios e o fato presumido, em decorrência da qual se pode extrair a certeza da
ocorrência do fato presumido.
Aponta que, no presente caso, autoridade fiscal não demonstrou nenhuma das
duas providências: não afastou a alegação de que os créditos apropriados não se
fundamentavam em pagamentos indevidos ou que os valores apurados não refletiam os
reflexos destes valores, e que por estes indícios as compensações foram indevidas.
Argumenta que, sendo assim, como não restou demonstrado que a ocorrência deste fato
(indício) que implicaria logicamente a ocorrência do fato presumido (consumação da
compensação indevida e vantagens aos terceiros) não provou o fato, e nem tão pouco, a
relação de causalidade.
Afirma que não há qualquer prova (nem sequer indício) da ocorrência da
hipótese prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/1964, conforme alega a autoridade
tributária e que tal fato desautoriza a lavratura do Auto de Infração – AI. Diz que se está
diante de mera presunção simples.
Assevera que a doutrina especializada é uniforme em rechaçar a possibilidade de
exigência de tributos com base exclusivamente em presunções simples. Cita doutrina.
Alega que os Tribunais Administrativos e Judiciais são unânimes em rejeitar esta
possibilidade, entendendo que é ônus do Fisco a prova da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, mais ainda da fraude em que se utilizou para sustentar a existência
da responsabilidade solidária.
Diz que o Carf confirma o modelo de ônus probatório estabelecido no CPC,
atribuindo à Autoridade Fiscal o dever de provar os fatos que constituem o seu direito.
Conclui que caberia à Autoridade Fiscal o dever (ônus) de provar que ele: (i) participou
ou induziu a Novo Mundo (contribuinte) na hipotética evasão fiscal, (ii) se beneficiou
financeiramente dessa suposta evasão fiscal, e/ou (iii) que se enquadra em uma das
Fl. 5259
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

hipóteses previstas nos artigos 135 do CTN. Cita trechos de julgados do Carf e artigo
373 do CPC para fundamentar suas alegações.
Argumenta que a Autoridade Fiscal não se desincumbiu desse ônus, sequer
apresentando indícios dos fatos alegados, preferindo alegações genéricas sem qualquer
lastro probatório.
Assevera que a dialética utilizada pela Autoridade Fiscal para atribuir
responsabilidade a ele não combina com a hermenêutica dada pelo STJ, que não admite
a imputação de responsabilidade solidária, sobretudo de terceiros, a partir de meros
indícios.
Assevera que essa insuficiência probatória, ademais, é confessada pela
Autoridade Fiscal no item 39 do relatório fiscal, ao afirmar que lhe atribuiu
responsabilidade por dedução, sem, no entanto, explicar como se deu esse processo
dedutivo. Afirma que essa dedução carece de veracidade e que não há critério,
tampouco silogismo na deliberação, pois ela parte da discordância quanto às
compensações seria uma conduta que levaria à infração de lei, contrato social ou
estatuto.
Conclui que, diante da insuficiência probatória, o PAF deve ser anulado.
Ausência de Excesso de Poder, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto.
Assevera que, nem todos os sócios administradores são responsáveis solidários
pelos créditos tributários atribuídos à empresa, já que o CTN, artigo 135, limita essa
responsabilidade aos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Diz que, de forma ambígua e lacônica, a Autoridade Fiscal caracterizou a sua
responsabilidade a partir da infração à lei, contrato social ou estatutos, porque,
conforme relatado nos itens 47 a 49 do relatório fiscal, considerou ilegais as
compensações glosadas, bem como as reduções dos salários de contribuição declaradas
em GFIP.
Afirma que o suposto ato ilegal que lhe atribuído foi ser sócio administrador da
empresa autuada e possuir um cargo de direção na companhia. Aduz que ao atribuir-lhe
responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal criminalizou a transmissão de GFIP e as
compensações, porque, no contexto fiscalizado, nestes atos houve uma decisão sua.
Argumenta que esse ato não é ilegal; pelo contrário, está previsto na Lei no
8.212/1991 e na Solução de Consulta Cosit no 77/2018. Aduz que o inciso IV do artigo
32 da Lei no 8.212/1991 impõe aos contribuintes que declarem à RFB dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores das Contribuições
Previdenciárias, e a Solução de Consulta Cosit no 77/2018, por sua vez, obriga os
contribuintes a retificar essas declarações quando da identificação de indébito.
Assevera que a discordância da Fazenda Pública quanto a higidez dos créditos
compensados não se caracteriza como ato ilegal, no sentido de infração à lei capaz de
atrair a responsabilização pessoal do sócio-gerente.
Aponta que a intenção da autoridade fiscal é penalizar os sócios pelas dívidas da
pessoa jurídica e aduz que a simples glosa ou discordância do crédito tributário da
pessoa jurídica, que resulta no lançamento de ofício, não induz à responsabilização dos
sócios, sendo necessário que o Auto de Infração demonstre de forma cabal a infração à
lei ou excesso de poderes, já que a mera dívida tributária constituída em procedimento
administrativo não é capaz de levar à responsabilização pessoal, sob pena de violação à
súmula 430 do STJ.
Afirma que não é qualquer ato diretivo resulta na responsabilização. Cita
doutrina para fundamentar seu entendimento.
Assevera que a causa para a responsabilização do sócio gerente decorre
exclusivamente da discordância dos créditos compensados, e das retificações em GFIP
destinadas à efetivação de compensações. Aduz que divergências de interpretação
quanto à regra de incidência tributária não podem ser considerados como infração à lei.
Diz que a legislação tributária atribui ao sujeito passivo a capacidade de
interpretação da regra de incidência, bem como, a capacidade de determinar qual seria o
montante indevido de tributo e que nisso não reside qualquer ilegalidade. Assevera que
a autoridade fiscal possui o dever de demonstrar o dolo do sócio administrador tendente
Fl. 5260
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

a violar a legislação tributária e que esse dolo fica caracterizado nos casos de fraude,
sonegação ou conluio (que não restaram comprovados pela autuação).
Assevera que, para responsabilização do administrador, o Auto de Infração deve
conter a descrição individualizada e patente de qual foi a conduta que resultou na prática
ilícita pela pessoa jurídica, não basta o mero indeferimento de compensações. Aduz que
caso o Fisco discorde da interpretação, a ele compete tão somente lançar o tributo de
ofício e que disso não decorre uma infração à legislação ou contrato social. Alega que,
para ocorrer a responsabilização, a autuação deve demonstrar de forma clara e objetiva
as condutas ilícitas praticadas pelo sócio gerente. Cita decisões do Carf para
fundamentar suas alegações.
Ausência de Demonstração de Dolo ou Fraude.
Aponta que quanto à aplicação da multa majorada de 150%, o Auto de Infração –
AI considerou que as “redeclarações” das GFIP, reduzindo o salário de contribuição,
foram realizadas com indício de fraude.
Assevera que a fiscalização não logrou êxito ao descrever quais os indícios de
fraude embasaram a majoração da multa de ofício. Assevera que ela se limita a dizer
que há indícios de fraude decorrente das retransmissões das GFIP, sem fazer qualquer
esclarecimento a respeito de se entender a fraude decorrente do simples fato de
retransmitir.
Diz que se viu obrigada a contestar de forma genérica o Auto de Infração, haja
vista a deficiência na imputação da sanção, o que por si só já é motivo para desconstitui-
la. Cita decisão do Carf para embasar sua alegação. Aduz que as hipóteses de incidência
da multa qualificada estão previstas no §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Assevera que a imputação da penalidade está baseada na acusação de ocorrência
de fraude, e que a fraude, segundo a definição legal, pressupõe a caracterização do dolo,
o qual não pode ser presumido a partir do simples lançamento de ofício. Aduz que a
autoridade fazendária possui o dever de explicitar todos os elementos que levam à
conclusão de que o contribuinte teve o dolo de fraudar o pagamento do tributo.
Diz que o relatório fiscal não aponta de forma satisfatória qual foi elemento
caracterizador do dolo, pressupõe-se na divergência de interpretação quanto à validade
da incidência das contribuições sobre as referidas rubricas a existência do dolo.
Assevera que não houve nada além disso, uma divergência de interpretação quanto à
hipótese de incidência das contribuições sociais sobre a folha de salários.
Afirma que a fiscalização nem ao menos comprovou de forma cabal que houve a
compensação de contribuições dos segurados empregados.
Argumenta que não há como se entender comprovado o dolo baseado em meras
suposições, sem que haja uma prova cabal e definitiva a respeito da conduta
fraudulenta, sendo este o entendimento do Carf. Cita decisões do Carf.
Diz que o dever de provar a ocorrência de forma cabal do dolo e fraude, é da
autoridade fiscal, nos termos da jurisprudência do Carf.
Assevera que a Autoridade Fazendária, na realidade, está criminalizando a
atividade interpretativa do sujeito passivo da obrigação tributária. Aduz que as
contribuições sobre a folha de salários são tributos cuja espécie de lançamento é por
homologação, no qual o sujeito passivo é encarregado de interpretar a legislação
tributária, realizar a operação de subsunção do fato à norma, apurando a base de cálculo
e alíquota e, ao fim, realizar o pagamento do tributo. Alega que da mesma forma que a
RFB possui a prerrogativa e interpretar e lançar os tributos ao seu modo, o contribuinte
também possui esse poder, conferido pelo Código Tributário Nacional, em seu artigo
150, ao definir o lançamento por homologação
Alega que, como ocorre na interpretação daquilo que se considera um pagamento
indevido, o contribuinte também possui a prerrogativa de interpretar o que seria
indevido, segundo a legislação tributária.
Argumenta que a consequência da identificação do indébito tributário pelo
sujeito passivo poderá levar a algum dos procedimentos para seu aproveitamento, seja
por meio de restituição ou compensação. Aduz que, como a legislação, bem como as
instruções normativas e soluções de consulta da RFB apontam para a necessidade de
retificação das obrigações acessórias em que houve o pagamento indevido. Assevera
que foi isso que fez ao reduzir o valor dos salários de contribuição.
Fl. 5261
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Diz que o contribuinte interpretou a legislação tributária e, como identificou o
indébito, realizou os procedimentos para a compensação.
Assevera em razão de divergência interpretativa não é possível imputar o dolo
tendente a fraudar o pagamento do tributo. Cita decisões do Carf para fundamentar sua
alegação.
Afirma que a caracterização da fraude pressupõe elementos que vão além da
mera divergência da interpretação da legislação, ela necessita da utilização de elementos
falsos ou artificiosos para seja configurado, como a emissão de notas fiscais sem a
efetiva ocorrência da venda, ou então, deixar de emitir a nota fiscal quando ocorre a
venda, no caso das Contribuições Previdenciárias, seria um caso o pagamento de salário
sem constar em folha, conhecido como pagamento por fora, neste caso haveria uma
fraude, já que não registra o pagamentos do salário seria uma forma dolosa de impedir a
ocorrência do fato gerador do tributo.
Alega que, no presente caso, todos os elementos necessários para a configuração
do fato gerador do tributo estão documentados através das folhas de pagamento. Aduz
que resta evidente que o que houve foi uma interpretação divergente entre a autoridade
fiscal e o contribuinte.
Diz que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 112, prevê o princípio do in
dubio pro contribuinte nos casos de aplicação de penalidades. Assevera que ainda que a
autoridade fiscal discorde da interpretação do contribuinte, no mínimo é uma questão
sujeita a um alto grau de incerteza, haja vista que o entendimento adotado para a
redução dos salários de contribuição decorre diretamente da legislação e jurisprudência
apontados na peça de defesa.
Conclui que não há como se falar em comprovação cabal da existência de dolo e
fraude, de modo que deve ser anulada a aplicação da multa majorada.
Pedido.
Requer:
a) a concessão do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, em
virtude do caráter recursal da impugnação;
b) seja julgado procedente o pedido, a fim de se reconhecer que, à vista de todas
as razões apresentadas no presente e no processo no 101207720041/2020-65, a multa
aplicada ao contribuinte não pode subsistir, uma vez que a legalidade das compensações
foi devidamente comprovada.
c) caso não se entenda pelo acolhimento das razões apresentadas neste e naquele
Processo Administrativo Fiscal, requer o afastamento da aplicação da multa isolada em
dobro, visto que não houve, por parte do contribuinte, qualquer intenção de fraudar ou
sonegar tributos (ressalta-se que em momento algum houve sequer comprovação de
suposto dolo por parte do contribuinte.
Salienta que, por todas as razões ora apresentadas, não há qualquer ensejo para a
representação fiscal para fins penais, posto que a conduta do contribuinte não se adequa
ao tipo penal descrito pelo inciso I do artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
Carlos Luciano Martins Ribeiro juntou cópias de documentos das fls.
4.364/4.406.
Defesa de Martins Ribeiro Participações Ltda.
Na sua impugnação, a Martins Ribeiro Participações Ltda, basicamente:
Diz ser sócia majoritária da empresa Novo Mundo Moveis e Utilidades, inscrita
no CNPJ 01.534.080/0001-28.
Aponta que, em novembro/2019, a Autoridade Fiscal iniciou procedimento de
fiscalização (MPF no 01.2.01.00-2019-00677-5, posteriormente substituído pelo MPF no
01.2.01.00-2020-00179-0),
na
Novo
Mundo,
para
verificar
compensações
previdenciárias, bem como Contribuições Previdenciárias supostamente devidas no
período de 05/2015 a julho/2018.
Assevera que a Autoridade Fiscal entendeu, equivocadamente, que a Novo
Mundo realizou compensações previdenciárias ilegais, a partir de créditos
previdenciários inexistentes. Ademais, identificou que a Novo Mundo havia reduzido a
base de cálculos das Contribuições Previdenciárias de forma ilegal, pagando e retendo
contribuições a menor.
Fl. 5262
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Alega que utilizando alegações genéricas, sem ao menos apontar a capitulação da
responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal estendeu a ela a responsabilidade
tributária sobre os créditos constituídos contra o contribuinte (Novo Mundo) porque:
a) na qualidade de sócia majoritária da Novo Mundo, hipoteticamente aplicou
incorretamente a legislação tributária, decidindo, induzindo, insistindo e não impedindo
retificações ilegais de GFIP;
b)
supostamente
se
beneficiou
financeiramente
das
compensações
previdenciárias e reduções de base de cálculo realizadas pelo Novo Mundo;
c) haveria indícios de prática de crimes Contra a Ordem Tributária, de
falsificação de documento público, sonegação de contribuição previdenciária e de
apropriação indébita previdenciária;
Assevera que a responsabilidade pelos supostos créditos tributários apurados
pela Autoridade Fiscal não lhe pode ser atribuída, seja pela ausência de aderência dos
fundamentos jurídicos aos fatos, seja, sobretudo, pela constitucionalidade e legalidade
da sua conduta, que impede qualquer tentativa de lhe atribuir responsabilidade por
supostos créditos de terceiros.
Apresenta os mesmos argumentos e pedidos que os contidos nas defesas
apresentadas pelo administrador relativamente à suspensão da exigibilidade do crédito
ante o caráter recursal da impugnação administrativa, sobre a ocorrência de ausência de
especificação dos fundamentos jurídicos.
Mérito.
Aponta que, apesar de não ter sido indicado, com precisão, o fundamento
jurídico utilizado para lhe atribuir a responsabilidade solidária, a Autoridade Fiscal
sugeriu que ela: i) decidiu, induziu, não impediu ou insistiu a Novo Mundo na
hipotética evasão fiscal, ii) beneficiou-se dessa hipotética evasão, obtendo vantagens
econômicas.
Diz que diante da ausência de expressa capitulação da responsabilidade
tributária, deve analisar as hipóteses previstas no CTN, artigo 135, inciso III. Apresenta
essencialmente os mesmos pedidos e argumentos trazidos pelo sócio-administrador.
Afirma que, para que uma pessoa possa ser solidariamente responsabilizada com
fulcro no artigo 135 do CTN, é imprescindível a presença dos poderes de direção da
empresa (que o responsável tenha a capacidade de tomar decisões). Aduz ser perceptível
que não preenche os requisitos necessários para imputação de responsabilidade, uma
vez que não possui poderes de direção sobre o contribuinte. Assevera ser sócia
meramente cotista e que, ainda que possua a maior parte do capital social, não detém
poderes de direção capazes de atrair a responsabilidade solidária descrita no artigo 135
do CTN. Conclui que nem ao menos em tese seria possível a responsabilização com
base no artigo 135 do CTN, pois não há como exceder os poderes que não existem.
Alega que a menção ao suposto benefício financeiro decorrente das
compensações objeto dos autos de infração poderia dar ensejo à aplicação do disposto
no CTN, artigo 124, inciso I, mas que, entretanto, nem mesmo neste caso seria possível
salvar o Auto de Infração da nulidade.
Assevera que a autuação não imputou o artigo 124 como fundamento para a sua
responsabilização, não sendo possível utilizar essa regra como justificação para
manutenção do Auto de Infração.
Afirma que, segundo o CTN artigo 124, inciso I, são solidariamente responsáveis
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Aduz que esse interesse não é meramente econômico, deve ser um
interesse jurídico na realização do fato que constitui a hipótese de incidência do tributo.
Cita doutrina.
Argumenta que os tributos lançados são contribuições sociais sobre a folha de
salários e que por essa razão o interesse comum existiria caso concorresse na obrigação
de pagamento da remuneração dos empregados, o que não seria o caso. Acrescenta que
apenas o contribuinte praticou o fato gerador das contribuições e somente ele deve ser
responsabilizado pelo tributo que incide sobre este fato.
Diz que o Carf possui uma jurisprudência pacífica nesse sentido, de excluir as
pessoas que tenham, quando muito, interesse econômico relacionado ao contribuinte.
Cita decisões do Carf.
Fl. 5263
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Alega que nem ao menos em tese é possível a aplicação da responsabilidade
solidária com fundamento no inciso I do artigo 124 do CTN, uma vez que inexiste o
interesse jurídico em comum.
Assevera que de forma ambígua e lacônica, a Autoridade Fiscal caracterizou a
sua responsabilidade do Manifestante a partir da infração à lei, contrato social ou
estatutos, porque, conforme relatado no item 47 a 49 do Relatório Fiscal, considerou
ilegais as compensações ora glosadas, bem como as reduções dos salários de
contribuição declaradas em GFIP.
Afirma que o suposto ato ilegal que lhe foi atribuído foi ser sócia majoritária da
empresa autuada. Acrescenta que, ao atribuir responsabilidade solidária a ela, a
Autoridade Fiscal criminalizou a transmissão de GFIP e as compensações, porque, no
contexto fiscalizado, nestes atos houve uma decisão sua.
Retoma argumentos e apresenta pedidos que são essencialmente os mesmos que
os trazidos na pela de defesa do sócio-gerente que foram relatados.
A Martins Ribeiro Participações Ltda juntou cópias de documentos das fls.
4.437/4.488.
Defesas de Gustavo Rezende Mitne.
Na sua impugnação, Gustavo Rezende Mitne, essencialmente:
Diz que é advogado inscrito nas seccionais do Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro da OAB, respectivamente sob os nos 52.997, 223.265 e 413.800. Aduz que
exerce advocacia por meio da sociedade de advogados Balera, Berbel e Mitne
Advogados (“Balera ou Escritório”), também inscrita nas seccionais da OAB do Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente sob os nos 1.775 (CNPJ/ME no
07.384.515/0001-81), 11.238 (CNPJ/ME no 10.437.702/0001-90) e 17.772 (CNPJ/ME
no 28.596.386/0001-65.
Afirma que foi contratado pela Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda (“Novo
Mundo ou contribuinte”) para due diligence com o objetivo de identificar eventuais
créditos previdenciários, bem como opinar sobre os mecanismos e métodos para a
recuperação desses valores.
Aponta que o contrato (e seus aditivos) obrigava ao Escritório a executar todas as
medidas necessárias à efetiva recuperação dos créditos tributários, na forma definida
pela Novo Mundo. Assevera que o contrato (e os aditivos) de prestações de serviços e
honorários foi assinado pela Novo Mundo com o Escritório, e, não por ele. Aduz que o
escritório nem mesmo foi por ele representado nesse negócio jurídico, mas pelo sócio
administrador Diogo Lopes Vilela Berbel.
Diz que utilizando os artigo 124, 135, 136 e 137 do CTN combinado com o
artigo 32 da Lei no 8.906/1994, a Autoridade Fiscal estendeu-lhe a responsabilidade
sobre os créditos da Novo Mundo porque: a) na qualidade de advogado da Novo
Mundo, hipoteticamente aplicou incorretamente a legislação tributária, decidindo,
induzindo, insistindo e não impedindo retificações ilegais de GFIP; b)supostamente se
beneficiou financeiramente das compensações previdenciárias e reduções de base de
cálculo realizadas pela Novo Mundo; c) e forma equivocada, entendeu haver indícios de
prática de crimes Contra a Ordem Tributária, de falsificação de documento público,
sonegação de contribuição previdenciária e de apropriação indébita previdenciária.
Assevera que o Escritório do qual ele é sócio foi contratado pela Novo Mundo
em 22/11/2018 e que, entre outros objetos, o contrato de prestação de serviços previa, a
identificação de eventuais créditos de Contribuições Previdenciárias, decorrentes de
recolhimentos indevidos ou a maior.
Aponta que, como se infere do MPF, o período fiscalizado se restringia às
competências de 03/2015 a 07/2018, de modo que o Escritório, neste período, sequer era
um prestador de serviços contratado pela Novo Mundo.
Questiona: se a contratação originária do Escritório pela Novo Mundo ocorreu
em 22/11/2018, como poderia a Auditora Fiscal atribuir-lhe responsabilidade tributária
em razão de supostas ilegalidades praticadas em período anterior à contratação. Aduz
que a resposta a essa indagação é simples e denota o abuso de poder, o ilegal
constrangimento ao exercício profissional e a arbitrariedade perpetrada no presente
MPF.
Fl. 5264
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Afirma que a RFB, por meio de atos normativos secundários exige que o
contribuinte realize a retificação das GFIP em que a obrigação foi declarada como
pressuposto à compensação de créditos previdenciários e que se o Escritório contratado
identificou a existência de créditos de Contribuições Previdenciárias, após 22/11/2018,
naturalmente, o estrito cumprimento das regras determinadas pela própria RFB imporia
a retificação das GFIP de período abrangido pelo Mandado de Procedimento Fiscal.
Alega que a Auditora Fiscal concluiu, de forma teratológica e ilegal, que a
retificação das GFIP era ilegal e/ou que não teria havido o recolhimento do tributo
correspondente as GFIP originalmente transmitidas, e dado que não haveria
possibilidade de glosar eventuais compensações materializadas em período posterior ao
delimitado no MPF, aplicou a legislação às avessas, autuando o contribuinte pelo
cumprimento da obrigação acessória que a própria RFB exige a satisfação.
Afirma que a responsabilidade pelos supostos créditos tributários apurados pela
Autoridade Fiscal não pode ser a ele atribuída, por diversos outros motivos, como a
ausência de aderência dos fundamentos jurídicos aos fatos, seja, sobretudo, pela
constitucionalidade e legalidade da sua conduta, o que impede qualquer tentativa de lhe
atribuir responsabilidade por supostos créditos de terceiros.
Sigilo profissional.
Tece considerações sobre o dever de sigilo fiscal imposto ao advogado, citando a
legislação. Acrescenta que na qualidade de advogado da Novo Mundo, não poderia,
mesmo que intimado pela Autoridade Fiscal, ter testemunhado sobre fatos relevantes ao
procedimento fiscal, sob pena de infração disciplinar.
Diz que não testemunhou contra a Novo Mundo, tampouco compartilhou com a
Autoridade Fiscal qualquer dado, informação ou documento inerente à relação jurídica
mantida com seu cliente e que as informações compartilhadas foram protagonizadas
pela Novo Mundo, descaracterizando qualquer hipotética alegação de infração funcional
de sua parte.
Ilegitimidade passiva.
Assevera que a Novo Mundo não manteve ou mantém qualquer relação jurídica
com ele. Diz que o contrato de prestação de serviços e honorários (instrumento) não foi
firmado com ele, mas com o Escritório do qual este é apenas um dos sócios (havendo
aproximadamente 100 sócios). Diz que não representou o Escritório nesse negócio
jurídico, porquanto não firmou o contrato de prestação de serviços e honorários, geriu a
relação comercial com a contratante ou produziu qualquer documento jurídico para a
Novo Mundo. Aduz que, nas quase 10.000 páginas que integram os autos do processo
administrativo, não há qualquer documento assinado por ele, que, como a própria
Autoridade Fiscal constatou, não representou juridicamente o contribuinte. Argumenta
que não firmou qualquer negócio jurídico com o contribuinte, muito menos lhe prestou
serviço ou a representou perante a Autoridade Fiscal ou órgão público, como se denota
dos próprios termos do Processo Administrativo. Afirma que, apesar disso, Autoridade
Fiscal, ciente dos delineamentos fáticos expostos, atribuiu-lhe responsabilidade
solidária com fulcro nos enunciados dos artigos 124, 134 e 135 do CTN.
Afirma que não se enquadra em nenhuma das hipóteses para imputação de
responsabilidade, sobretudo porque jamais foi sócio, mandatário, preposto ou
empregado da Novo Mundo (artigos 134 e 135 do CTN), até mesmo porque não tem
nem nunca teve interesse comum nos fatos geradores lançados à Novo Mundo, eis que
jamais se relacionou diretamente com essa empresa (fosse prestando serviço ou a
representando em qualquer âmbito de jurisdição).
Alega que a existência de responsabilidade de terceiros (o que se admite tão
somente para argumentar), essa responsabilidade não deveria ter sido em nenhuma
hipótese atribuída a ele, mas, se muito, ao Escritório (pessoa responsável pelos serviços
prestados à Novo Mundo e que dela recebeu remuneração), o qual sequer prestava
serviços no período abrangido pelo Mandado de Procedimento Fiscal.
Assevera que a Autoridade Fiscal presumiu que ele era responsável solidário da
Novo Mundo a partir de reunião sobre compensações de outro contribuinte e que o
silogismo adotado pela Autoridade Fiscal, se não desleal ou abusivo, é, no mínimo,
insano. Cita trecho do relato fiscal. Afirma que a ser assim seria responsável solidário
Fl. 5265
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

de todos os contribuintes goianos, pelo fato de tê-los representado perante a Autoridade
Fiscal.
Cita trecho de parecer jurídico exarado pelo ex-conselheiro do Conselho
Nacional de Justiça (“CNJ”) Marcelo Nobre, ao examinar o caso ora impugnado que
analisou a sua legitimidade.
Requer a anulação do PAF em relação a ele, dada a sua ilegitimidade, sobretudo
diante da inexistência de qualquer relação jurídica, formal ou informal, direta ou
indireta, com o contribuinte fiscalmente autuado (contribuinte).
Tece considerações sobre o Devido Processo Legal e sobre o Contraditório no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, citando o artigo 7o do Decreto no
70.235/1972, o artigo 3o da Lei no 9.784/1999 e o disposto na Sumula do STF no 14.
Afirma que em respeito ao Contraditório e a Ampla Defesa, deveria ter sido intimado do
procedimento fiscal, a fim de exercer a faculdade de prestar informações (por si ou seu
advogado) no intuito de evitar a imputação. Aduz que sem embargo do longo (mais de 6
meses) e complexo (mais de 10.000 páginas) itinerário percorrido pelo feito, jamais foi
intimado a respeito do procedimento, só vindo a conhecê-lo apenas e tão somente
quando da intimação da sua conclusão.
Afirma que a Autoridade Fiscal deveria ao menos ter lhe intimado para que
esclarecesse os fatos que a Fiscalização reputasse não esclarecidos, notadamente porque
essa responsabilidade pressupõe circunstância fática específica, decorrente da existência
de seu vínculo direto com o fato gerador da obrigação constituída, bem como erro
grosseiro ou omissão dolosa. Aponta que, em caso análogo, o Carf entendeu que não
haveria cerceamento de defesa apenas quando fossem conferidas todas as oportunidades
de manifestação, tanto na fase de fiscalização, quanto na impugnação e recursal. Cita
decisão que entende amparar essa alegação.
Assevera que há alternativa senão o decreto de nulidade absoluta em razão da
inobservância do devido processo legal, posto que as elementares garantias
constitucionais do seu direito ao Contraditório e à Ampla Defesa não foram observadas.
Ausência de especificação dos fundamentos jurídicos da responsabilização.
Apresenta argumentos essencialmente similares aos trazidos na peça de defesa de
Nelson Willians Fratoni Rodrigues relativamente ao argumento de haveria a ausência de
especificação dos fundamentos jurídicos da responsabilização.
Tece considerações sobre a responsabilização prevista no CTN, artigo 134. Diz
que o artigo 135 do CTN ratifica a lista do artigo 134, acrescentando, outrossim, mais
seis situações: i) mandatários, ii) prepostos, iii) empregados, iv) diretores, v) gerentes e
vi) representantes do contribuinte, por obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Aponta que os artigos 136 e 137, conquanto citados pela Autoridade Fiscal, não
definem os responsáveis solidários, mas apenas as condições para a assumpção dessa
sujeição.
Argumenta que no método de enquadramento utilizado pela Autoridade Fiscal, a
sua responsabilidade solidária poderia se fundamentar em quinze hipóteses, totalmente
desvinculadas, desde a alternativa prevista no inciso I do artigo 134 do CTN (pais, em
relação aos filhos menores) à enunciada no inciso III do artigo 135 do CTN (diretor).
Assevera que isso prejudicou sobremodo o exercício do direito de defesa, porque
lhe negligenciando os fundamentos que justificaram sua responsabilidade solidária, a
Autoridade Fiscal o impediu de provar a ausência de responsabilidade. Aduz que a
Autoridade Fiscal cerceia a Ampla Defesa, generalizando a fundamentação e impedindo
de provar a ausência de responsabilidade, ou, no mínimo, exigindo-lhe contraditório
amplo e genérico, de forma a provar que não se amolda em nenhuma das quinze
hipóteses dos artigos 124, 134 e 135 do CTN. Afirma que ocorreu o cerceamento do seu
direito de defesa e cita o artigo 3o da IN RFB no 1.862/2018.
Cita julgados do Carf para fundamentar seus argumentos.
Capacidade contributiva e não confisco.
Assevera que § 1o do artigo da 145 da Constituição da República – CR de 1988
enuncia o Princípio da Capacidade Contributiva, determinando que: “Sempre que
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para
Fl. 5266
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte. Tece considerações sobre esse Princípio e sobre a Vedação ao Confisco.
Afirma que a deliberação da Autoridade Fiscal, no sentido de atribuir ao
Impugnante responsabilidade solidária (e, portanto, integral) pelos créditos tributários
constituídos contra a Novo Mundo, revela absoluto e absurdo descaso pelo Princípio da
Capacidade Contributiva e do não confisco, porque impõe ao Impugnante assumpção de
responsabilidade totalmente desproporcional à sua capacidade, senão confiscatória de
toda a sua propriedade.
Alega que a desproporcionalidade é tão evidente que o tributo dele exigido
supera a totalidade da renda auferida em toda a sua vida laboral, bem como (em muito)
ao seu patrimônio amealhado.
Requer o afastamento da sua responsabilidade ou, no máximo (por mais absurdo
que seja), limitá-la ao valor dos honorários que foram pagos ao Escritório pelos serviços
criticados, mas efetivamente prestados no período, devidamente descontados os tributos
incidentes.
Individualização da pena.
Assevera que o inciso XLVI do artigo 5o da CR de 1988 consagra, dentre as
garantias e direitos fundamentais, o Princípio da Individualização da Pena, que
determina que todo aquele que comete ilícito tem o direito de receber a pena justa, não
necessariamente padronizada na lei, mas atenta às condições individualizadas do agente
na prática da ilegalidade. Aduz que esse princípio alcança todas as esferas do poder
estatal. Cita doutrina e jurisprudência para fundamentar seu entendimento.
Argumenta que o CTN positivou, no inciso IV do artigo 108, o Princípio da
Equidade, determinando à autoridade fazendária a aplicação da legislação tributária com
equidade. Tece considerações sobre a equidade. Afirma que a jurisprudência do STJ
determina a aplicação da equidade na individualização da pena, mesmo para o
contribuinte, onde a sujeição passiva e a responsabilidade tributária são objetivas. Cita
decisão para fundamentar seu entendimento.
Alega que a equidade deve ser observada na individualização das sanções
tributárias, evitando-se a aplicação de penas desproporcionais ao sujeito e, sobretudo, à
conduta antijurídica a ele atribuída.
Assevera que a Autoridade Fiscal não sopesou a sua suposta conduta, atribuindo-
lhe sanção idêntica àquela imputada ao contribuinte, que além de se beneficiar da
hipotética evasão fiscal, protagonizou-a, avocando para si a decisão de alterar as bases
de cálculo das Contribuições Previdenciárias (retificar as GFIP para posterior
compensação de créditos) e de compensar os créditos (não fiscalizados ou abrangidos
no período do MPF) que, na visão da Autoridade Fiscal, eram inexistentes.
Afirma que a Autoridade Fiscal atribuiu lhe apenas as condutas de: i) induzir o
contribuinte à decisão, e ii) executar a decisão do contribuinte. Aduz que, sem embargo
de suas condutas e do contribuinte serem completamente distintas, ambos foram, de
forma idêntica, responsabilizados pela completude do crédito tributário constituído.
Diz que essa situação denota a falta de equidade na individualização da sanção.
Aduz que, partindo da premissa (conjectura) de que alguma ilegalidade pudesse ter
cometido (o que seria impossível, dado que não poderia voltar no tempo e praticar ações
ilegais no período fiscalizado) deveria ter sofrido, se muito, sanção substancialmente
menor do que a do contribuinte, seja pela natureza da ação hipoteticamente praticada,
seja (principalmente) pelo benefício econômico que teria auferido.
Assevera que a Autoridade Fiscal achou por bem adotar a desproporcionalidade
atribuindo-lhe sanção idêntica à cominada à Novo Mundo, muito embora nenhuma
conduta tenha adotado no período fiscalizado e, no caso da Novo Mundo, nenhuma
ilegalidade tenha praticado.
Requer seja anulado o processo administrativo, descaracterizando sua sujeição
passiva e responsabilidade tributária pelos créditos tributários constituídos contra a
Novo Mundo. Requer, ainda, caso se entenda pela impossibilidade de anulação, seja
sopesada a sanção a ele atribuída, adequando-a, sobretudo, a potencial conduta que
poderia ter sido cometida por ele.
Abuso de autoridade.
Fl. 5267
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Afirma que a Lei no 13.869/2019 inovou o ordenamento jurídico, dispondo, entre
outros, sobre os crimes de Abuso de Autoridade. Alega que a Autoridade Fiscal
incorreu, na condução do MPF, nas condutas delituosas tipificadas nos artigos 27, 29,
30, 31 e 33, dessa Lei o que, além ratificar a sua nulidade, impõe à essa DRJ o envio do
processo administrativo à Autoridade Policial para a instauração de inquérito policial e
posterior denúncia da Autoridade Fiscal.
Assevera que o artigo 27 da Lei no 13.869/2019 caracteriza como crime:
requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou
administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime,
de ilícito funcional ou de infração administrativa.
Afirma que a Autoridade Fiscal instaurou o PA sem qualquer indício ou prova,
sendo certo que nem mesmo seu depoimento ou manifestação foram colhidos. Aduz,
que a Autoridade Fiscal agiu por presunção, supondo, a partir de documento juntado por
terceiro (Novo Mundo), que ele havia infringido a legislação tributária.
Aponta que seu nome não aparece nas mais de 10.000 páginas que integram o
processo administrativo e que o Escritório contratado, por seu turno, sequer prestava
serviço ao contribuinte no período fiscalizado. Aduz que o próprio auditor fiscal
afirmou que ele não representou o contribuinte em nenhum processo judicial ou
administrativo e que, tampouco firmou ou prestou qualquer contrato com ele.
Assevera que o artigo 29 da Lei no 13.869/2019 caracteriza como crime: prestar
informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o
fim de prejudicar interesse de investigado.
Afirma que, objetivando atribuir-lhe responsabilidade solidária pelo crédito
tributário exigido da Novo Mundo, a Autoridade Administrativa afirmou que ele, na
qualidade de representante do Escritório, havia induzido ao contribuinte na prática de
infrações tributárias supostamente cometidas e relacionadas a período anterior à
contratação do Escritório do qual é sócio, bem como se beneficiado financeiramente do
resultado dessas infrações. Aduz que essas informações são inverídicas, sendo que a
falsidade pode ser aferida pelos documentos que embasam a imputação.
Retoma alguns de seus argumentos e diz que partindo da premissa que o
Escritório contratado pela Novo Mundo praticou, na execução dos serviços contratados,
algum ilícito fiscal (o que se admite apenas para fins de argumentação), e que o
representante desse escritório seria responsável solidário pela obrigação tributária (o que
aceitamos, também, como remota hipótese), essa responsabilidade não poderia ter sido
atribuída a ele, mas a Diogo Lopes Vilela Berbel que, na qualidade de administrador do
Escritório, firmou o contrato.
Diz que seu nome foi mencionado; não havendo nada sobre ele, mas tão só a
referência a uma reunião para tratar assuntos de outro contribuinte, com outro Agente
Fiscal.
Afirma que a Autoridade Fiscal praticou o crime previsto no artigo 30 da Lei no
13.869/2019, que enuncia pena de detenção, de 1 ano a 4 anos, e multa, à quem: dar
início ou proceder a persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundada
ou contra quem sabe inocente.
Alega que a Autoridade Fiscal praticou o crime previsto no artigo 32 da Lei no
13.869/2019 porque lhe negou (ou aos seus defensores) o total e completo acesso aos
autos, impedindo-os de praticar qualquer ato inerente ao sagrado direito de defesa.
Requer que se encaminhe o processo administrativo à Autoridade Policial,
juntamente com a peça de defesa para que seja instaurado inquérito policial para
verificar a legalidade das condutas da Autoridade Fiscal, sobretudo em relação aos tipos
penais descritos nos artigos 27, 29, 30, 31 e 33 da Lei no 13.869/2019.
Mérito.
Assevera que embora a autoridade tributária não tenha cumprido o dever
funcional de indicar com precisão o fundamento jurídico utilizado para atribuir-lhe a
responsabilidade solidária, ela sugeriu que ele: i) participou ou induziu a Novo Mundo
na hipotética evasão fiscal, e ii) beneficiou-se dessa hipotética evasão, recebendo
honorários por meio do Escritório.
Diz ser absurda a afirmação de que haveria indícios, dado que ele não
representava a Novo Mundo, não fora contratado, não geriu o contrato mantido entre a
Fl. 5268
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

contratante e o Escritório, jamais esteve em reunião ou emitiu opinião e recomendações
ao contribuinte. Aduz que, além de inexistir qualquer prova desses fatos (a própria
Autoridade Fiscal identifica apenas indícios), eles são inverídicos, bem como incapazes
de justificarem a responsabilidade solidária do Impugnante por tributos supostamente
devido por terceiros.
Aponta que a fiscalização no item 39 do Relatório Fiscal, esclarece que, diante
da inexistência de prova, foi obrigada a deduzir que ele era responsável solidário da
Novo Mundo, sem explicar, contudo, como funcionou esse processo dedutivo.
Afirma que a Autoridade Fiscal lhe escolheu dentro de um universo de mais de
100 advogados do Escritório, mesmo não tendo o eleito atuado para a Novo Mundo.
Ônus da prova.
Apresenta argumentos essencialmente idênticos aos relatados e trazidos por
outros manifestantes/impugnantes.
Diz que diante da insuficiência probatória, requer a declaração de nulidade do
processo administrativo, de modo a afastar qualquer responsabilidade sua.
Ausência de Interesse Comum no Fato Gerador (inciso I do artigo 124 do
CTN)
Alega que é de se deduzir que a solidariedade poderia decorrer do enunciado no
inciso I do art. 124 do CTN, que associa ao contribuinte, para fins de responsabilidade,
a pessoa que se interesse pela situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Diz que o pressuposto para a aplicação desse enunciado (não observado pela
Autoridade Fiscal) é a existência de robusto conjunto probatório da existência do
interesse comum, como se afere do Parecer Normativo no 4/18
Afirma que o interesse comum é jurídico, e não econômico e que há interesse
jurídico quando o contribuinte e o responsável concorrem na realização do fato gerador.
Aduz que, nesse sentido é o Parecer Normativo no 4/18 e a jurisprudência do Carf.
Tece considerações sobre o fato gerador das Contribuições Previdenciárias
identificadas como devidas.
Assevera que m nenhum momento, concorreu com a Novo Mundo nesse fato
gerador, participando intrinsecamente da sua materialização e que, no máximo,
enquanto advogado, somente conseguiria auxiliá-la na interpretação das normas
jurídicas tributárias que, no tocante ao período fiscalizado, se restringe ao cumprimento
de obrigações acessórias. Aduz que esse auxílio não pode ser considerado interesse
comum, mesmo quando houver interesse econômico (remuneração) e que essa
conclusão é ratificada pelo Parecer Normativo no 4/18, ao afirmar que a: “mera
assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar responsabilidade
solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo, mas
consciente, do ato ilícito”
Aponta que, diante da ausência do interesse comum entre o contribuinte (Novo
Mundo) e ele e, portanto, da inaplicabilidade do inciso I do artigo 124 do CTN, requer a
anulação do PAF, descaracterizando a responsabilidade solidária.
Inexistência de Designação Legal (Inciso II do artigo 124 do CTN).
Alega que o crédito tributário constituído pela Autoridade Fiscal decorre de fato
gerador enunciado na Lei no 8.212/1991 e que não obstante essa lei atribua
responsabilidade solidária a alguns terceiros, nenhuma das hipóteses se amolda a ele no
caso, descaracterizando a eficácia do inciso II do artigo 124 do CTN. Tece
considerações sobre dispositivos da Lei no 8.212/1991 que traz hipóteses de
responsabilização de terceiros.
Aponta que a única obrigação imposta aos terceiros, sobretudo aqueles
responsáveis pelo recolhimento das contribuições a mando dos contribuintes, é de
prestar esclarecimentos e informações à RFB, na forma do § 2o do artigo 33 da Lei no
8.212/1991. Aduz que não descumpriu essa obrigação, porque em nenhum momento foi
intimado para prestar qualquer esclarecimento à Autoridade Fiscal e que mesmo que
tivesse se omitido (conjectura), isso não implicaria em assumpção de responsabilidade
pelo tributo devido, exclusivamente diante da ausência de previsão legal.
Ausência de Mandato (artigos 134 e 135 do CTN)
Fl. 5269
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Diz que a simples comparação entre os fatos descritos no Relatório Fiscal e o
conteúdo do artigo 134 do CTN já afastam a sua eficácia no caso, sobretudo porque ele
não se encaixa em nenhuma das hipóteses nele arroladas.
Aponta que o artigo 135 do CTN acrescenta ao rol de responsáveis os
mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes do
contribuinte, desde que o crédito tributário decorra de ato praticado com excesso de
poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Assevera que a única que hipótese
que poderia ser atribuída a ele (apenas para conjecturar) é a condição de mandatário da
Novo Mundo, porque afinal era sócio do Escritório que fora contratado por esse
contribuinte. Aduz que as demais alternativas são facilmente descartáveis, porque
pressupõe formalização ou contexto não verificado no Relatório Fiscal.
Tece considerações sobre o Mandato. Diz que a IN RFB no 1.751/2017, em
estrita observância ao teor do artigo657 do Código Civil, somente aceita, perante a
RFB, mandatos escritos ou eletrônicos.
Afirma que seria simples verificar se ele era (ou é) mandatário do contribuinte,
bastando, para tanto, verificar a existência de procuração escrita ou eletrônica. Aduz que
a inexistência desse instrumento, per se, descaracteriza o mandato, porque a legislação
pressupõe forma específica para a sua existência jurídica.
Diz que a Autoridade Fiscal ainda que não tenha identificado nenhuma
procuração, escrita ou eletrônica, outorgada pelo contribuinte a ele resolveu presumir a
existência desse mandato a partir da informação de que as obrigações acessórias da
Novo Mundo referente ao crédito tributário constituído haviam sido transmitidas por
Marcelo Novais, do escritório Vilela Berbel e Mitne, do qual ele seria sócio.
Argumenta que a Autoridade Fiscal, mesmo diante do ônus que lhe incumbe e do
manifesto teor da IN RFB no 1.751 /2017, não apresentou essa suposta procuração.
Aduz que, admitindo a existência dessa procuração, ela provavelmente fora outorgada à
Marcelo Novais, que, segundo a Autoridade Fiscal, foi o responsável pela transmissão
das obrigações acessórias e, dessa forma, eventual responsabilidade decorrente do
exercício do mandato deveria ser atribuída a essa pessoa (mandatário), e, não a ele.
Diz que ainda que se admitisse que ele, enquanto sócio do Escritório fosse
responsável pelo mandato outorgado aos seus empregados, não havia (e não há) nenhum
Marcelo Novais entre os sócios, associados e empregados do Escritório quando da
transmissão das obrigações acessórias, como prova (Doc. IV e VIII).
Aponta que Marcelo Novais, diferentemente do relatado pela Autoridade Fiscal,
não é e jamais foi empregado, associado ou seu sócio ou de seu Escritório, sendo que
mesmo que o ato praticado por essa pessoa fosse ilegal, seus efeitos não poderiam
atingir o Impugnante ou até mesmo o Escritório.
Assevera que jamais poderia ser caracterizado como mandatário do contribuinte,
tampouco responsável solidário, porque tal caracterização exigiria extensão
hermenêutica incompatível aos princípios que regem a relação jurídica tributária.
Alega que o artigo 112 do CTN determina que a lei tributária, em caso de
ambiguidade, será interpretada favoravelmente ao acusado, quando lhe atribui
penalidades. Aduz que a ausência de certeza quanto a existência ou não de mandato, por
si já justificaria a descaracterização de sua responsabilidade.
Diz que a Novo Mundo celebrou contrato de prestação de serviços com o
Escritório, na forma do artigo 593 e seguintes do Código Civil e não contrato de
mandato. Afirma que o escopo do contrato não previa qualquer espécie de representação
da Novo Mundo por ele ou seu Escritório, mas apenas a prestação de serviços jurídicos,
consubstanciado, sobretudo, na elaboração de análises e estudos jurídicos.
Assevera que os artigos 124, 134 e 135 do CTN, utilizados pela Autoridade
Fiscal para atribuir responsabilidade a ele, não cominam solidariedade ao prestador de
serviços, simplesmente porque ele não representa o contratante, mas apenas executa os
serviços contratados.
Afirma haver diferença entre esses dois negócios jurídicos típicos; enquanto no
mandato o mandatário representa o mandante perante terceiros, sendo sua longa manus,
na prestação de serviços o prestador não pratica atos em nome do contratante, tampouco
administra, em seu nome, seus interesses.
Fl. 5270
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Diz que mesmo que se entenda que o contrato celebrado entre a Novo Mundo e o
Escritório se estenda a ele não haveria responsabilidade solidária, porque essa poderia
ser atribuída apenas ao mandatário, e não ao prestador de serviços, na forma dos artigos
135 do CTN.
Transcreve trecho de analise do caso concreto, pelo ex-conselheiro do CNJ
Marcelo Nobre, indagado se o contrato celebrado pela Novo Mundo com o Escritório (e
não consigo) caracterizaria cogestão.
Ausência de Excesso de Poder, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
(artigo 135 do CTN).
Assevera que nem todos os mandatários são responsáveis solidários pelos
créditos tributários atribuídos aos mandantes e que o artigo 135 do CTN limita essa
responsabilidade aos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Aponta que de forma ambígua e lacônica, a Autoridade Fiscal caracterizou a sua
responsabilidade a partir da infração à lei, porque, conforme relatado no item 27 do
Relatório Fiscal, Marcelo Novais, suposto empregado do Escritório, transmitiu
obrigações acessórias de forma ilegal, reduzindo a base de cálculo da contribuição
previdenciária em detrimento da lei, a partir de informações ou convencimento de
outros escritórios de advocacia.
Afirma que o suposto ato ilegal atribuído a ele foi a transmissão de GFIP com
bases de cálculo e/ou compensações espontâneas identificadas e/ou informadas por
outros escritórios de advocacia contratados pelo contribuinte.
Assevera que as bases de cálculo ou créditos previdenciários declarados em
GFIP não foram identificados e apurados por ele ou pelo Escritório e que esses dados
foram identificados e apurados por outros prestadores de serviço, cabendo supostamente
ao Escritório sua transmissão.
Diz que ao atribuir responsabilidade solidária a ele, a Autoridade Fiscal
criminalizou a transmissão de GFIP retificadoras, porque, no contexto fiscalizado, esse
foi supostamente o único ato realizado pelo Escritório.
Assevera que esse ato não é ilegal; pelo contrário, está previsto na Lei no
8.212/1991 e na Solução de Consulta Cosit no 77/2018. Diz que o inciso IV do artigo 32
da Lei no 8.212/1991 impõe aos contribuintes que declararem à RFB dados relacionados
a fatos geradores, base de cálculo e valores das Contribuições Previdenciárias, e que a
Solução de Consulta Cosit no 77/2018, por sua vez, obriga os contribuintes a retificar
essas declarações quando da identificação de indébito.
Diz que o Escritório, dentro dos limites de seu contrato de prestação de serviços,
nada mais fez do que cumprir, à risca, o inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212/1991 e a
Solução de Consulta Cosit no 77/2018, transmitindo as obrigações acessórias da Novo
Mundo (seu cliente) com os fatos geradores, bases de cálculos e contribuições devidas
por ela informadas, a partir de estudos jurídicos elaborados por outros escritórios de
advocacia.
Assevera que, como os fatos geradores, bases de cálculo e contribuições foram
identificados por outros escritórios de advocacia não importa nem a ele, nem ao
Escritório se o foram de forma correta ou incorreta. Conclui que mesmo que apurados
de forma incorreta, o que admite como hipótese, ele não poderia ser responsabilizado,
porque não fora o protagonista.
Aponta que o Escritório (e não ele) poderia ser responsabilizado se, e somente
se, a transmissão de GFIP retificadoras fosse ilegal; fato que não é.
Imunidade de opinião (inciso II do artigo 135 do CTN c/c artigo 133 da
Constituição Federal.
Afirma que o artigo 133 da Constituição Federal determina que: “o advogado é
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” e que essa imunidade de
opinião é ratificada pelo artigo 2o da Lei no 8.906/1994, que, além de caracterizar a
atividade do advogado como serviço público e de função social, imuniza seus atos e
manifestações.
Diz que opinião exarada pelo advogado a respeito do conteúdo e extensão de
enunciado legal não pode ser genericamente criminalizada, ainda que dissociada de
Fl. 5271
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

interpretações outras que tenham sido externadas pela doutrina ou pela jurisprudência
dominantes.
Assevera que o fato de a Autoridade Fiscal não concordar com a sua opinião
jurídica (ou de qualquer outro advogado) não lhe confere o direito de presumir dolo ou
culpa (erro ou omissão), sobretudo porque essas duas características não se presumem,
exigindo prova para a sua confirmação. Cita decisão do STF sobre responsabilização de
advogado.
Alega que salvo se provado o erro grave ou a omissão dolosa, o advogado não
pode ser responsabilizado por sua opinião, mesmo que divergente da doutrina e
jurisprudência dominantes e que malgrado o ônus, a Autoridade Fiscal não provou esses
defeitos da suposta opinião.
Afirma que a suposta (porque não existe) opinião elaborada por ele para
sustentar a redução da base de cálculo e/ou as compensações realizadas pela Novo
Mundo, e que justificam sua responsabilidade solidária é meramente facultativa e não
vinculante, não caracterizando qualquer partilha decisória ou cogestão.
Diz que a Novo Mundo poderia ter reduzido a base de cálculo de suas
Contribuições Previdenciárias, e/ou as compensado com qualquer crédito
independentemente da sua opinião ou de qualquer outro advogado, simplesmente
porque esses atos não pressupõem qualquer espécie de parecer jurídico para serem
realizados.
Argumenta que o traço que caracteriza a responsabilidade solidária do terceiro,
além do erro inescusável e da omissão dolosa, é a partilha decisória, onde o responsável,
em detrimento dos interesses do contribuinte, exerce seu poder de gestão infringindo a
lei para evadir contribuições devidas.
Tece considerações sobre responsabilização de advogado citando doutrina e
trechos de decisões judiciais.
Ausência de Benefício Financeiro (art. 135 do CTN).
Assevera que Autoridade Fiscal sustenta que a solidariedade decorre, também,
do interesse econômico comum entre ele e a Novo Mundo, porque esse remunerou
aquele pelos serviços de transmissão das obrigações acessórias dos créditos constituídos
no PAF.
Diz que ele não foi remunerado pela Novo Mundo e que nada lhe foi pago, seja
pelo serviço criticado pela Autoridade Fiscal, seja por qualquer outro e que mesmo que
houvesse esse interesse isso não seria suficiente para lhe atribuir responsabilidade,
porque essa sujeição, como apontado pressupõe necessariamente interesse jurídico.
Assevera que o fato de a Novo Mundo remunerar o Escritório (e não a ele) pelos
serviços prestados não significa interesse econômico convergente.
Afirma que a Novo Mundo, a partir de estudos jurídicos elaborados por outros
advogados (e não ele), decidiu alterar as bases de cálculo de suas obrigações
previdenciárias, bem como compensá-las por meio de créditos identificados por esses
mesmos estudos e que a suposta vantagem econômica da Novo Mundo não foi
compartilhada com ele e nem tampouco com o Escritório. Aduz que nada foi pago a ele
ou ao Escritório. Aduz que isso não significa dizer que o Escritório não foi remunerado
pela Novo Mundo e que a remuneração, ademais, foi identificada pela Autoridade
Fiscal.
Alega que a importância paga ao Escritório pela Novo Mundo não decorre da
vantagem econômica por ela auferida (interesse econômico), mas do serviço prestado
pelo Escritório de retificação e transmissão de obrigações acessórias, como bem
identificado pela Autoridade Fiscal.
Diz que o fato gerador da vantagem econômica auferida pelo Escritório não se
identifica com o interesse econômico da Novo Mundo, pois, enquanto aquela decorre do
serviço efetivamente prestado pelo Escritório, essa deriva da avaliação da base de
cálculo das obrigações previdenciárias, realizada a partir de estudos jurídicos elaborados
por outros advogados.
Ausência de Obrigação Tributária: Limitação Temporal do Mandado de
Procedimento Fiscal.
Assevera que o MPF limitou a competência da Autoridade Fiscal ao período de
março/2015 a julho/201 e que, superado os aspectos materiais da responsabilidade de
Fl. 5272
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

terceiros, ele somente poderia ser solidário (em tese) se tivesse participado da suposta
evasão praticada pela Novo Mundo nesse período.
Afirma que o Escritório foi contratado pela Novo Mundo somente em
22/11/2018, isto é, 4 meses após o termo do MPF e que, a responsabilidade pelos
supostos créditos tributários devidos pela Novo Mundo no período fiscalizado jamais
poderia ter sido atribuída ou compartilhada com o Escritório, tampouco com ele, porque
ambos nada fizeram para a sua constituição.
Diz que o Escritório retificou GFIP da Novo Mundo transmitidas no período
fiscalizado, excluindo da base de cálculo importâncias isentas, na forma do § 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/1991. Afirma que dessa retificação, surgiram créditos
previdenciários que, devidamente atualizados, foram compensados a partir de
fevereiro/2019, como, ademais, identificados pela Autoridade Fiscal nos itens 13, 28 e
31 do Relatório Fiscal.
Alega que ainda que decorrentes de indébitos apurados em competências
atingidas pelo MPF, os créditos somente foram utilizados em 2019, quer dizer, em
período não compreendido pela competência da Autoridade Fiscal.
Afirma que mesmo que fosse co-responsável da Novo Mundo, essa
responsabilidade jamais poderia atingir créditos constituídos em períodos anteriores ao
seu contrato de prestação de serviços.
Requer, ainda, que se limite a sua responsabilidade ao valor dos honorários
efetivamente recebidos pelo Escritório (excluindo-se a parcela do tributo pago),
observando os princípios da Capacidade Contributiva, do Não Confisco, da Equidade e
da Individualização da Pena, sobretudo porque a hipotética antijuridicidade atribuída à
sua conduta é sobremodo inferior à suposta ilegalidade da conduta do contribuinte.
Pedidos.
Requer se receba a impugnação administrativa, porque tempestiva e adequada,
para, acolhendo as preliminares, declarar a nulidade do processo administrativo por
vício formal ou, superada as preliminares, declarar a nulidade material do presente
processo administrativo, afastando a responsabilidade solidária tributária imputada a
ele, de forma a excluí-lo do rol dos sujeitos passivos do crédito tributário atribuído à
Novo Mundo.
Juntou cópias de documentos fls. 4.546/4.793.
Do Acórdão de Impugnação
A primeira instância deliberou à unanimidade:
a) não conhecer as defesas dos Srs. Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas por não
terem sido arrolados na autuação, inexistindo nestes autos imputação de
responsabilidade;
b) julgar procedente em parte as impugnações apresentadas por Nelson Willians Fratoni
Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne;
c) julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte, pela sócia
majoritária (pessoa jurídica) e pelo sócio administrador.
A ementa alhures transcrita resume as teses decididas.
Restou mantido o crédito tributário tratado nestes autos para o contribuinte e
responsáveis mantidos (o sócio administrador Carlos Luciano Martins Ribeiro e a sócia
majoritária Martins Ribeiro Participações Ltda). Foram determinadas a exclusão da
responsabilização de Nelson Willians Fratoni Rodrigues e de Gustavo Rezende Mitne.
Na DRJ foi realizado um julgamento conjunto para os Processos ns.o
10120.720041/2020-65, 10120.736375/2020-51 e 10120.720040/2020-11. No processo n.o
10120.736375/2020-51 não havia a imputação de responsabilidade para Nelson Willians Fratoni
Rodrigues, enquanto nos processos ns.o 10120.720041/2020-65 e 10120.720040/2020-11 não
havia a imputação de responsabilidade para Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas.
Fl. 5273
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Do Recurso de Ofício
O reexame necessário foi ordenado por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos:

Recorre-se de ofício em razão da exclusão da responsabilização dos Srs. Nelson
Willians Fratoni Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne por ser o valor do crédito superior
ao previsto na Portaria MF no 63, de 9/2/2017, artigo 1o, publicado no DOU de
10/2/2017, conforme determina o Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I.
Dos Recursos Voluntários
Nos recursos voluntários o contribuinte e os responsáveis solidários não
exonerados pela decisão da DRJ, reiterando termos das respectivas impugnações, postulam a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento e, no caso dos
responsáveis, para afastar a imputação da responsabilidade. Se mantida a autuação afastar a
multa isolada em dobro.
O contribuinte no seu reiterativo recurso voluntário, após abordar a
tempestividade e os fatos, destaca os capítulos: Preliminar: a) Da suspensão da exigibilidade do
crédito; Mérito: b) Da legalidade das compensações administrativas realizadas – Impossibilidade
de aplicação da multa isolada agravada; c) Da repetição do Relatório Fiscal quando da análise da
Impugnação (alega que a DRJ aplicou o mesmo entendimento e base do relatório fiscal); d) Da
Inexistência de Comprovação de Fraude, Sonegação ou Conluio; e) Da não caracterização do
dolo em eventual violação ao artigo 170-A do CTN; f) Do Ônus da prova por parte do Fisco; g) o
Limite Jurídico das Sanções Tributárias.
A responsável solidária Martins Ribeiro Participações Ltda, após abordar a
tempestividade e os fatos, destaca os capítulos: Preliminar: a) Da suspensão da exigibilidade do
crédito; b) Ausência de Especificação dos Fundamentos Jurídicos; Mérito: c) Ausência de
comprovação da corresponsabilidade da Recorrente e vedação da mudança de critério jurídico
por meio de decisão administrativa; d) Da ausência de demonstração de dolo ou fraude.
O responsável solidário Carlos Luciano Martins Ribeiro, após abordar a
tempestividade e os fatos, destaca os capítulos: Preliminar: a) Da suspensão da exigibilidade do
crédito; b) Ausência de Especificação dos Fundamentos Jurídicos; Mérito: c) Ausência de
comprovação da corresponsabilidade do Recorrente; d) Ônus da prova; e) Ausência de Excesso
de Poder, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto; f) Da Ausência de Demonstração de Dolo
ou Fraude.
Foi apresentada contrarrazões ao Recurso de Ofício por Gustavo Rezende Mitne,
que foi excluído da responsabilidade solidária (e-fls. 5.164/5.198).
Estão apensos para julgamento conjunto os Processos ns.o 10120.720041/2020-65,
10120.736375/2020-51 e 10120.720040/2020-11.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Posteriormente, Gustavo Rezende Mitne apresentou petição requerendo aplicação
da Portaria MF no 2/2023, vigente a partir de 1o/02/2023 (e-fls. 5.206/5.209).
Em sequência, sobreveio decisão judicial emanada da 4.a Vara Federal Cível da
Seção Judiciária do Distrito Federal, Mandado de Segurança n.o 1097554-29.2023.4.01.3400, na
qual foi ordenado o pronto julgamento, nestes termos: “DEFIRO a liminar pleiteada para
Fl. 5274
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 dias a contar da intimação da presente
decisão, adote as providências necessárias ao julgamento dos Recursos interpostos pela
Impetrante, nos PAFs nos 10120.720040/2020-11 e 10120.736375/2020- 51 .”
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade
Consta nos autos a exclusão da responsabilização de Nelson Willians Fratoni
Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne.
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma do art. 1.o
da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, publicada em 18 de janeiro de 2023.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria referida teve por finalidade
estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento de
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
Concretamente, observo que o crédito tributário exonerado, analisando-se
individualizadamente cada solidário e pelo total exonerado para cada um separadamente, em
termos de principal e encargo de multa, é em valor inferior ao teto atual da Portaria MF n.o 2, de
17 de janeiro de 2023, publicada em 18 de janeiro de 2023.
O recurso de ofício tinha sido ordenado com base na Portaria MF no 63, de
09/02/2017 (teto de R$ 2.500.000,00), porém a mesma não mais vigora.
A exoneração em primeira instância é inferior ao atual limite de alçada,
considerando tributo e encargos de multa. Veja-se os autos de infração (e-fls. 2/3).
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF N.o 103. PORTARIA MF N.o 2/2023.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em julgamento na segunda instância (Súmula CARF n.o 103).
Havendo constatação que a exoneração de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00, da Portaria MF n.o 2/2023,
não se conhece do recurso de ofício.
(Acórdão no 2202-009.639, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Segunda
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, julgado em 07/03/2023, publicado em
1o/06/2023).

Fl. 5275
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA ME No 2/2023. SÚMULA CARF No 103. A Portaria ME no 2, de 18 de
janeiro de 2023 majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que
deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.5000.000,00 -
dois e meio milhões de reais), para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões mil reais). Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (...)
(Acórdão no, Relatora Conselheira, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Primeira Seção, julgado em 22/06/2023, publicado em 13/07/2023).

Destarte, não deve ter seguimento o reexame necessário.
Conclusão
Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários atendem a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-los.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Das alegações
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
Como bem destacado nas razões de decidir que acompanham o processo no
10120.720041/2020-65, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, suspendem a exigibilidade
do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; bem como a concessão de medida liminar em mandado de segurança e
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Tomando como base esses princípios, serão nulas, no processo administrativo
fiscal, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no
70.235/721), consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa a ser traduzido sob
duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do
processo às partes; de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem
desfavoráveis no processo administrativo fiscal.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

A violação ao direito de defesa está presente quando constatada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação,
por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC. O devido processo
legal deve pressupor sempre uma imputação acusatória certa e determinada, que permita ao
sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, exercitar a sua defesa plena.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72 vai elencar os requisitos obrigatórios do auto de
infração, a saber: a lavratura por servidor competente, a qualificação do autuado; o local, a data e
a hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; e
a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Verificada a ausência de um requisito a ensejar o cerceamento do direito de
defesa, deve ser declarada a nulidade do lançamento. Não obstante, o cerceamento do direito de
defesa deve ser verificado concretamente, diante do prejuízo ao direito de defesa, e não apenas
em tese.
No caso, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. Os
recorrentes não cumpriram com o ônus de identificar em que medida o direito de defesa foi
prejudicado e revelaram conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-
as, uma a uma, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
razão pela qual descabe a proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração tampouco
cerceamento de defesa. (...)
(Acórdão 2202-009.978, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
publicado 27/07/2023)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO. Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com
processo administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e
precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a
impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo legal, em
sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do processo administrativo
fiscal. Estando o lançamento amparado por farta documentação e tendo o mesmo
descrito com clareza, precisão e de acordo com as formalidades legais, as infrações
imputadas ao contribuinte, não há se falar em cerceamento de defesa a impor a nulidade
do feito. NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. A nulidade do
lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do
agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do
direito de defesa e do contraditório do contribuinte. (...)
(Acórdão 2201-010.453, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, publicado
20/04/2023)
Como dito, a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
Fl. 5277
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
Nesse ponto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Nos termos mencionados no relatório, os recursos voluntários insurgem-se contra
a decisão, proferida em sessão de 04/12/2020, consubstanciada no Acórdão n.o 106-006.541, da
8.a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), a qual tratou de
lançamento de ofício de multa isolada por falsidade (dolo específico) em compensações
declaradas em GFIP e, por unanimidade de votos, acordou (i) em não conhecer as defesas
apresentadas pelos Srs. Abdon Meira Neto e Nelson Luiz de Freitas (não indicados como
responsáveis nestes autos); (ii) em julgar procedente em parte as impugnações apresentadas por
Nelson Willians Fratoni Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne, excluindo-os da responsabilidade;
(iii) em julgar improcedente as impugnações apresentadas pelo contribuinte (Novo Mundo
Móveis e Utilidades Ltda), pela sócia majoritária (pessoa jurídica, Martins Ribeiro Participações
Ltda) e pelo sócio administrador (Carlos Luciano Martins Ribeiro); e (iii) em manter o crédito
tributário tratado com a responsabilização das demais pessoas arroladas como sujeitos passivos.
Cinge-se a controvérsia, aqui instaurada, quanto à possibilidade de aplicação da
aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, por
compensação indevida e falsidade em GFIP.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
No caso em tela, a autoridade fiscal apurou a existência de ciência do sujeito
passivo quanto à ausência de liquidez dos créditos que pretendiam compensar, tratando-se de
hipótese de declaração de falsidade, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, que imputa
à autoridade fiscal o ônus de provar a falsidade, para fins de aplicação da penalidade. Assim
consta no relatório fiscal e no Despacho Decisório:
Como as declarações em GFIP têm indícios de falsidade, dolo ou má fé, visto terem
reduzido as contribuições devidas com créditos inexistentes e desamparados de decisão
judicial, foi aplicada multa de 150% sobre os valores indevidamente reduzidos de GFIP,
todas elas declaradas em data posterior a 4/12/2008, data da publicação da MP no 449,
de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
No tocante à responsabilidade tributária, tecemos alguns comentários.
A aplicação do art. 135 do CTN está condicionada à efetiva existência de poderes
de gerência/direção sobre a empresa e desde que esses poderes sejam comprovadamente
utilizados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Trata-se de
responsabilidade subjetiva, e não objetiva.
Fl. 5278
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Desse modo, a aplicação do art. 135 do CTN deve atender às seguintes
exigências: a)identificação da função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente ou
representante); b) indicação individualizada da conduta que foi realizada com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto; c) estabelecimento do nexo de causalidade entre o
ato do responsável e o nascimento da obrigação tributária e; d) apresentação de provas e indícios
que dão suporte às conclusões do Fisco. Ou seja, a imputação de responsabilidade deve ser feita
com provas de que o responsável atuou em fraude à lei, contrato social ou estatuto, não bastando
simplesmente indicar que o cargo ocupado teria poderes para tanto.
Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri, a responsabilidade ‘pessoal’ das pessoas
arroladas no art. 135 não se dá em qualquer caso, mas apenas nos atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Nota-se que a infração de que cogita o
dispositivo não dá de ser a mera falta de recolhimento de tributo2.
Como dito, a responsabilidade do art. 135 depende da ocorrência de um ato ilícito
praticado pelo diretor, gerente ou representante e a individualização da conduta imputada ao
coobrigado. O sujeito não pode ser incluído no pólo passivo da execução fiscal pelo simples fato
do seu nome constar no conselho de administração.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso
Especial no 1.101.728/SP, fixou o entendimento de que “a simples falta de pagamento do tributo
não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária
do sócio, prevista no art. 135 do CTN”. No mesmo sentido dispõe a Súmula 430/STJ: “O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente”.
Não basta o mero inadimplemento da obrigação tributária por parte da pessoa
jurídica, é necessário que o crédito tributário decorra de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O relatório fiscal trouxe maiores esclarecimentos quanto à responsabilidade.
Confira-se:
Atento a essa leitura, menciona o Acórdão recorrido a existência de falsidade
delineada pela autoridade fiscal:
Observa-se que o contribuinte e o administrador trazem alegações ambíguas acerca das
justificativa do procedimento adotado: em um momento não se trataria de compensação,
mas de procedimento de “suspensão tardia” de incidência de contribuições por força de
decisão judicial obtida anteriormente, em outro momento se trataria de compensação,
mas de valor apurado apenas sobre contribuições de Terceiros (Outras Entidades e
Fundos) e de contribuições patronais previdenciárias relativas ao Gilrat incidentes sobre
as mesmas verbas/rubricas cuja inclusão na base de cálculo está sendo discutida
judicialmente pelo contribuinte.
A apresentação de argumentos e justificativas tão ambíguos, o fato do contribuinte ter
buscado o Poder Judiciário para ver declarada a inexigibilidade de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias que antecedem a
concessão do auxílio-doença/acidente e sobre os valores pagos a título de 1/3 de férias
gozadas (que demonstra que conhecia haver vedação legal ao entendimento de que dos
recolhimentos previdenciários sobre essas rubricas decorriam direito creditório líquido e
certo passível de compensação), combinados com o fato de que a fiscalização efetuou
esclarecimentos acerca da ilicitude das compensações (antes e após o início do
procedimento fiscal) não permitem que possa ser acolhida a alegação da defesa de que a

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 11. Ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 668..
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

conduta de efetuar as compensações ilegais e de declará-las em GFIP (declaração com
falsidade) se trata apenas de divergência interpretativa entre ele e a RFB.
Tem-se que no caso há opção consciente pela redução ilícita de valores a serem
confessados por meio de GFIP. Os fatos narrados pela fiscalização, além de confirmar a
ocorrência de sonegação evidenciam, quando se considera a justificativa de realização
de “suspensão tardia” a ocorrência de fraude (condutas previstas na Lei no 4.502/1964,
incisos I e II).
Dessa feita, em que pese haver, apenas em tese, o cometimento de crimes pelo
contribuinte, com a participação de seu administrador (fato a ser apurado em esfera e
por autoridade própria), há infração à legislação pela ocorrência de sonegação e de
fraude e não apenas em razão de omissão no dever de recolher tributo no prazo como
afirma a defesa.
Sendo assim, é inequívoco que a conduta infratora foi dolosa e que ocorreu a situação
que determina a responsabilização do administrador prevista no CTN, artigo 135, inciso
III.
Em face de todo o exposto, verifica-se, ainda, que ao contrário do que alega a defesa, a
conduta dolosa do contribuinte e do seu administrador restou evidenciada pela
fiscalização que trouxe informações (não infirmadas pelos manifestantes) e elementos
probatórios (tais como os esclarecimentos apresentados às fls. 211/373 dos autos do
processo no 10120.720041/2020-65 conexo com este e apreciado conjuntamente)
suficientes para demonstrar a ilicitude das compensações e de sua declaração em GFIP,
bem como a intenção de efetuá-las tendo conhecimento da ausência de liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
Esclareça-se, ainda, que não procede a alegação da defesa de que, para realizar as
compensações em comento, ele deveria retificar as GFIP porque, no caso das
retificações levadas a efeito (tratadas em processo específico) não se está tratando de
direito creditório líquido e certo (portanto passível de compensação em respeito ao
CTN, artigo 170), mas de ajuste realizado nos salários-de-contribuição anteriormente
declarados em desrespeito à legislação tributária vigente, aplicando entendimento
contido no julgado do STJ que ainda não vinculava nem a ele nem a RFB.
O Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator do Acórdão no 2202-010.173,
publicado em 29/08/2023, com clareza e irretocável conclusão, apontou com precisão que a
posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF (por exemplo, no Acórdão CARF n.o
9202-009.484)1 e deste Conselheiro em julgamento anterior baseado no entendimento da CSRF
(Acórdão CARF n.o 2202-005.097) de que, para a multa isolada do art. 89, § 10, da Lei 8.212,
não é mister que se demonstre a intenção do agente – se dolosa, de má-fé ou decorrente de
logro, fraude ou simulação, por exemplo –, bastando que se comprove a falsidade da declaração
no sentido de não haver o direito creditório líquido e certo, não mais deve prevalecer, face aos
motivos determinantes que fundamentam a tese firmada do Tema 7362 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal, exigindo-se, hodiernamente, a demonstração do dolo específico, isto
é, a intenção proposital do sujeito passivo. O caso destes autos, eis o ponto e a especificidade, é
um precedente bem elucidativo de que pode e deve a fiscalização demonstrar o dolo específico
para que possa incidir a multa isolada em espécie, tendo se atendado no caso concreto em
descrever e minuciar a conduta fraudulenta que importou em falsear a declaração de
compensação em GFIP, dando ensejo a aplicação do § 10 do art. 89 da Lei n.o 8.212.
Como bem destacado, a multa julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, é aquela prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996 (cuja redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015). O dispositivo
prevê a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo
contribuinte.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:
(...) COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
GLOSA. EXIGÊNCIA DO
CRÉDITO.
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de valores
pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação para a compensação de créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados. Os
valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte acrescidos
de juros e multa. A compensação de contribuição previdenciária deve ser informada em
GFIP, estando sujeita a posterior fiscalização e eventual glosa, em caso de compensação
indevida.
MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
REALIZADA
EM
GFIP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE. DISTINGUISH DO TEMA 736 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA ADI 4905. O sujeito passivo deve sofrer
imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente
compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, demonstrado o dolo específico
pela fiscalização, especialmente quando declarado créditos mediante fraude inexistindo
o direito creditório. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei
8.212, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade da declaração,
com animus doloso para pretender direito creditório "líquido e certo" sabedor de sua
inconsistência. Comprovada a falsidade da declaração, com dolo específico
demonstrado pela autoridade lançadora, cabível a aplicação da multa isolada. A multa
isolada que encontra embasamento legal em dolo específico, a teor do art. 89, § 10, da
Lei n.o 8.212, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista, conforme plenamente demonstrado pela
Administração Tributária, tampouco pode ser afastada por declaração incidental de
inconstitucionalidade, considerando o distinguish em relação ao Recurso Extraordinário
(RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905. Não é razoável entender que o contribuinte ignorava
o fato de que os valores dos quais se julgava credor estavam suportados por títulos da
dívida pública fraudados. Tem-se situação perfeitamente enquadrada no dolo específico.
(Acórdão no 2202-010.173, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em 08/08/2023,
publicado em 29/08/2023).
(...)
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ILÍQUIDOS
OU
INCERTOS.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e
liquides deve ser indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
APENAS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL. Nos termos do
art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a
possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de
pagamento ou recolhimento indevidos. Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito
passivo, na qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre
determinadas rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas
quando do transito em Julgado da referida ação.
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Diante da existência de compensação
indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do
débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou
simulação na conduta do contribuinte. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (...)
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. STF. TEMA 726. NÃO
APLICAÇÃO. Comprovada a falsidade da compensação declarada na GFIP, não se
aplica o Tema 736 do STF por não se tratar de mera negativa de homologação da
compensação. O caso concreto não trata de mera negativa de homologação da
compensação, mas de caso de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.
(Acórdão no 2202-009.906, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em
10/05/2023, publicado em 31/05/2023).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de
multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos pelo Contribuinte como
indevidos e passíveis de compensação não são comprovados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 2201-011.271, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em 04/10/2023,
publicado em 27/11/2023).
De tal modo, não havendo reparos a serem feitos no aresto recorrido, adoto e
incluo, aqui, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis:
Suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do créditos tributário tratado nos
presentes autos que foi apresentado pela defesa, o CTN, artigo 151, dispõe que:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Dessa feita, é desnecessário o pedido da defesa, uma vez que a apresentação de
impugnação (que é um recurso previsto nas normas que regulam o processo tributário
administrativo) pelos sujeitos passivos tem o condão de suspender a exigibilidade dos
créditos tratados no processo a que ela se refere.
Alegações relativas à qualificação de multa aplicada para lançamento de
ofício de contribuições não declaradas por meio de GFIP.
Inicialmente, esclareça-se que as alegações e pedidos atinentes à qualificação de
multa em lançamento de ofício efetuado em razão da ocorrência de retificações de
salários-de-contribuição nas GFIP consideradas ilícitas não serão apreciadas em razão
de não constituírem objeto do presente processo. Essas alegações serão tratadas
oportunamente nos autos dos processos a que se referem (processo no
10120.736375/2020-51 também apreciado e analisado conjuntamente).
Ocorrência de indicação dos motivos pelos quais a fiscalização entendeu que
as compensações eram indevidas e as declarações dessas compensações em GFIP
(2019) ocorreram com falsidade. Inexistência de direito creditório líquido e certo
passível de restituição ou compensação por força da legislação aplicável. Vedação
de compensação de valores pagos a outras entidades e fundos com Contribuições
Previdenciárias.
Observa-se pela leitura do relatório fiscal de fls. 30/58 e do Despacho Decisório
– DD (contido às fls. 2/31 dos autos do processo no 10120.720041/2020-65, conexo com
o presente processo, também impugnado e apreciado por esta DRJ de forma conjunta)
que, ao contrário do que alega a defesa, a fiscalização indicou os motivos pelos quais
houve a glosa dos valores compensados indevidamente e as razões que legitimaram à
aplicação de multa por declaração de compensação na GFIP com falsidade.
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Observa-se pela leitura do relatório fiscal do Despacho Decisório – DD (fls. 2/31
dos autos do processo no 10120.720041/2020-65) que, ao contrário do que alega a
defesa, a fiscalização indicou os motivos pelos quais houve a glosa dos valores
compensados indevidamente e as razões que legitimaram à aplicação de multa por
declaração de compensação na GFIP com falsidade.
Observa-se pela leitura do relatório fiscal do Despacho Decisório – DD que, ao
contrário do que alega a defesa, a fiscalização indicou os motivos pelos quais houve a
glosa dos valores compensados indevidamente e as razões que legitimaram à aplicação
de multa por declaração de compensação na GFIP com falsidade.
A leitura do relato fiscal e do DD (fls. 2/31 dos autos do processo no
10120.720041/2020-65) permite concluir que a fiscalização constatou que os valores de
direito creditório que foram indicados pelo contribuinte durante o procedimento fiscal
como suficientes para justificar as compensações declaradas em GFIP não existiam
pelas razões apresentadas a seguir.
1) Não ocorreram pagamentos indevidos de Contribuições Previdenciárias e para
Terceiros (outras entidades e fundos) por força da aplicação da legislação em vigor no
período indicado como de origem do direito creditório.
Especificamente, pela leitura e análise de todas as informações prestadas pela
fiscalização no relatório fiscal e no DD, constata-se que restou evidenciado haver
ilegalidade quanto ao entendimento manifestado pelo contribuinte de que haveria direito
creditório passível de compensação pelo recolhimento (em período anterior ao da
realização do procedimento) de Contribuições Previdenciárias e para Outras Entidades e
Fundos incidentes sobre valores pagos nos primeiros quinze dias que antecedem à
concessão de auxílio-doença/acidente e sobre os valores pagos a título de terço
constitucional de férias gozadas.
2) Quando da realização das compensações e da apresentação das últimas GFIP
validamente enviadas pelo contribuinte (antes do início do procedimento fiscal)
contendo informações de compensação:
a) foram utilizados (segundo informações prestadas pelo próprio contribuinte)
valores relativos a contribuições para Terceiros (outras entidades e fundos).
b) não havia ocorrido o trânsito em julgado relativamente às decisões judiciais
(favoráveis ao entendimento do contribuinte), cujo conteúdo determinava o afastamento
da incidência das Contribuições Previdenciárias sobre valores pagos nos primeiros
quinze dias que antecedem à concessão de auxílio-doença/acidente e sobre os valores
pagos a título de terço constitucional de férias gozadas e;
c) inexistia autorização judicial para que o contribuinte efetuasse compensações
com base no entendimento de que não incidem Contribuições Previdenciárias valores
pagos nos primeiros quinze dias que antecedem à concessão de auxílio-doença/acidente
e sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas.
Constata-se, ainda, como se verá, que constam no relatório fiscal e no DD os
motivos pelos quais foram aplicadas as multas pelo envio de GFIP, em 2019, pelo
contribuinte com participação do sócio administrador, contendo informações falsas para
extinguir Contribuições Previdenciárias devidas por meio de compensação.
Dentre esses motivos trazidos no relato fiscal, pode ser citado o fato de que o
contribuinte e seu administrador sabiam (por ocasião do envio das GFIP, em 2019): a)
que as decisões judiciais favoráveis à Novo Mundo não lhe autorizavam a efetuar
compensações antes do trânsito em julgado; b) que não havia na legislação autorização
normativa que amparasse seu entendimento quanto a não incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre as referidas verbas (tanto que buscaram o Poder Judiciário antes e
em 2018 para terem o direito de não incluir essas mesmas verbas como base de cálculo
das contribuições em comento); c) que seu procedimento era irregular (uma vez que
foram alertados antes e durante a realização do procedimento fiscal).
Além disso, consta no relato fiscal como motivo de fato para a aplicação da
multa por declaração com falsidade, que quando o contribuinte foi notificado/intimado a
apresentar esclarecimentos acerca da origem do direito creditório, ele (com participação
necessária de seu administrador, quando se considera a extensão do período
relativamente ao qual houve declaração com falsidade, competências de 2014 a 2018 e
os valores de compensação declarada) trouxe a informação de que os valores incluídos
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

no campo compensação das GFIP não se referiam a extinção de crédito tributário, mas a
aplicação de “suspensão tardia” de incidência de Contribuições Previdenciárias sobre as
verbas já mencionadas. Nesse caso, tratou-se de atribuir outro nome para o
procedimento de declarar compensação em razão do conhecimento quanto à ilicitude da
conduta.
Como antecipado, observa-se, ainda que a fiscalização indicou no relatório fiscal
e no DD os fundamentos legais da glosa das compensações, bem como da aplicação da
multa pela declaração de compensação em GFIP com falsidade.
Sendo assim, não há que se falar que houve cerceamento do direito de defesa,
pois há no relato fiscal (relatório fiscal e DD) a indicação de elementos de fato e de
direito que foram suficientes para permitir que os sujeitos passivos exercessem o seu
direito à ampla defesa e ao contraditório. Situação que restou corroborada pelo conteúdo
das peças de defesa apresentadas.
Como visto, o motivo para a glosa das compensações foi, essencialmente, a
inexistência de direito creditório líquido e certo passível de compensação à época do
vencimento das obrigações tributárias e das declarações de compensação por meio de
GFIP tem-se conforme segue.
Acerca da incidência de Contribuições Previdenciárias sobre os valores pagos
nos primeiros quinze dias que antecedem à concessão de auxílio-doença e sobre os
valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, tem-se como segue.
A Lei no 8.212/1991 (com redação vigente em relação às competências para as
quais foram informadas a realização de compensação, bem como na época do envio das
GFIP com falsidade, em 2019) determina que:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos:
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa;
[...]
§ 2o O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o
salário-maternidade;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT
e) as importâncias;
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8
de junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada,
9.recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29
de outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração mensal;
h) as diárias para viagens;(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência
ao Servidor Público-PASEP;
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de
sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da
empresa
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria
canavieira, de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e
468 da CLT,
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-
hospitalares e outras similares;(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços;
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo
de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos
termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:(Redação dada pela Lei no
12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990;
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT
y) o valor correspondente ao vale-cultura.
z) os prêmios e os abonos.(Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei
no10.891, de 9 de julho de 2004.(Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
A legislação citada vincula a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização
funcional, nos termos do CTN, artigo 142, combinado com o disposto na Lei no
8.112/1990, artigo 116, inciso III.
Entende-se que o emprego, no inciso I do artigo citado, da locução conjuntiva
alternativa “quer” no trecho “quer pelos serviços prestados, quer pelo tempo a
disposição do empregador”, não implica que a norma extraída da interpretação conjunta
dos dispositivos legais, contidos na Lei no 8.212/1991, autorize a exclusão da base de
cálculo patronal de verbas que são devidas ao segurado em razão do conteúdo do
contrato de trabalho, da legislação, de instrumentos de negociação coletiva ou de
sentença normativa.
Aliás, se assim não fosse, não haveria razão para que fossem excluídas, com
taxatividade, no § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991 (que da mesma forma que o
artigo 22 dessa Lei emprega a expressão “quer pelos serviços prestados, quer pelo
tempo a disposição do empregador”), da base de cálculo, algumas verbas devidas ao
empregado por força da lei, do contrato, ou de instrumentos de negociação coletiva,
mesmo quando este empregado não está à disposição ou disponibilizando sua força
laboral em favor do empregador.
Portanto, numa interpretação que mantém a coerência do texto normativo, tem-se
que a identificação dos valores das verbas que integram as bases de cálculo para
segurados empregados e para o contribuinte empregador deve ser apurada da mesma
forma: considerando-se o disposto no artigo 28, § 9o (ressalvando apenas que no caso de
apuração do salário-de-contribuição aplicável ao segurado empregado, há um limite
previsto no § 5o desse artigo, o que não ocorre no caso de identificação da base de
cálculo a ser utilizada para apuração das contribuições patronais).
Não compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em
caráter privativo ao Poder Judiciário. Havendo inclusive previsão expressa no Decretono
70.235/1972, artigo 26-A, que proíbe às autoridades administrativas tributárias deixar
de aplicar lei sob o argumento de inconstitucionalidade.
Assim, tendo em vista a legislação citada e a taxatividade das verbas que não
integram as bases de cálculo por força dessa legislação, entende-se que não tem razão a
defesa quando alega que não incidem Contribuições Previdenciárias e por consequência,
para outras entidades e fundos, sobre valor pago a título de terço constitucional de férias
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

gozadas, sobre valores pagos nos primeiros quinze dias que antecederam o direito de
recebimento de auxílio-acidente e de auxílio-doença e sobre valores pagos a título de
salário-de-maternidade.
A existência de jurisprudência que ampara o entendimento da defesa, inclusive o
julgado do STJ citado nas peças de defesa, se refere a decisões que não foram exaradas
com força vinculante para toda a Administração Tributária.
Esclareça-se que a vinculação da RFB e, mais especificamente, desta Delegacia
de Julgamento, mesmo às conclusões exaradas pelo STF ou pelo STJ, em desfavor da
União, no âmbito de Recursos Extraordinário ou Especial submetido à sistemática
tratada no antigo CPC, artigos 543-B 543-C (recursos repetitivos e repercussão geral),
ainda que considerada a redação dada à Lei no 10.522/2019, pela Lei no 13.874/2019, é
regida pelo que dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12/2/2014, publicada no
DOU de 17/2/2014:
Art 1o. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cientificará a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das matérias de interesse da
Fazenda Nacional submetidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) à sistemática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC).
[...]
Art. 2o A PGFN cientificará a RFB acerca das decisões de interesse da Fazenda
Nacional proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática de julgamento dos arts. 543-B e
543-C do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação do acórdão.
[...]
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de
Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar
e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro
de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações
sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará
as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido
de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta)
dias, contado do dia útil seguinte ao termo final do prazo estabelecido no § 2o do art.
2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela RFB, se este
ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da
ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB
na Internet.
[...]
Art. 6o Os atos normativos e interpretativos da PGFN e da RFB divergentes das
Notas Explicativas de que trata esta Portaria deverão a elas se adequar.
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.
Assim, considerando-se os dispositivos normativos citados (atualmente em
vigor), em que pese à existência de decisões judiciais no âmbito do STF e no STJ, ou de
outros Tribunais e Juízos que tenham decidido conforme o entendimento da defesa,
tendo em vista que a autoridade administrativa lançadora e a julgadora atuam de forma
vinculada à legislação (em função do que dispõe o CTN, artigo 142 e a Lei no
8.112/1990, artigo 116, inciso III) e diante da inexistência de norma que obrigue a RFB
a não respeitar os citados dispositivos, que ainda se encontram em vigor no
ordenamento pátrio, tem-se que as alegações da defesa de que não seriam devidas as
contribuições patronais sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias e
sobre valores pagos nos primeiros quinze déias que antecederam o direito de
recebimento de auxílio-acidente e de auxílio-doença não podem se acatadas.
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Cumpre esclarecer, em atenção à alegação da defesa, que o contribuinte, nem
antes, nem durante ou mesmo após a realização do procedimento fiscal (por ocasião da
apresentação da defesa) alegou que parte do direito creditório seria originado, também,
de contribuições incidentes sobre valores pagos a título de salário-família. Essa alegação
foi apresentada por ocasião da apresentação de peça de defesa por uma das pessoas
físicas (advogado) que foi responsabilizada solidariamente. Contudo, essa alegação veio
desacompanhada de qualquer elemento probatório (nem documentos, nem
detalhamento/informações) apto a fundamentá-la.
Sendo assim, considerando-se o que dispõe o Decreto no 70.235/1972, artigos 15
e 16 (que determinam que a impugnação/manifestação de inconformidade devem vir
acompanhadas dos elementos que as fundamentem), tem-se que essa alegação não pode
prosperar.
Observa-se, ainda, pela análise das informações prestadas pela fiscalização e
pelo contribuinte, que é inconteste que não houve recolhimento de contribuições sobre
aviso prévio indenizado de modo a gerar qualquer direito creditório passível de
compensação, sendo certo que nunca foi informado que os valores compensados que
foram glosados e declarados por meio de GFIP referiam-se a esse tipo de recolhimento.
Além disso, segundo o relato fiscal, o contribuinte (como admitiu em sua defesa)
considerou como direito creditório valores recolhidos relativos a contribuições devidas a
outras entidades e fundos (Terceiros) incidentes sobre as mesmas rubricas cuja
incidência de Contribuições Previdenciárias está discutindo em Juízo. Nesse ponto o
contribuinte alegou que, como as bases de cálculo são idênticas para essas espécies de
contribuições, o que se aplica à Contribuição Previdenciária também se aplicaria à
contribuição para outras entidades e fundos e que há REsp julgado sob a sistemática de
recursos repetitivos.
De fato, no Sistema Tributário Nacional, em regra, as bases de cálculo das
Contribuições Previdenciárias são aplicadas na apuração das contribuições para
Terceiros. Contudo, não se pode olvidar que tal circunstância decorre de expressa
previsão nas leis que instituíram as contribuições para outras entidades e fundos
(obrigações tributárias). Ora, é sabido que a lei traz norma de natureza geral e abstrata e
que a decisão judicial é uma norma dirigida às partes do litígio que regula situação
concreta.
Portanto, como a obrigação tributária nasce da realização fática de situação
prevista na lei que institui e regula o tributo a que se refere, por força do que dispõe a
CR de 1988, artigo 150, inciso I, combinado com o disposto no CTN, artigos 97, 113 e
114, o fato de haver decisão judicial (em atenção a pedido) que se refere exclusivamente
às Contribuições para a Previdência Social (que são instituídas e reguladas pelas Leis no
8.870/1994, no 8.212/1991 e no 12.546/2011) não autoriza que essa decisão seja
estendida para alcançar matéria que não foi objeto da lide em Juízo (no caso a
incidência da contribuição para Terceiros).
Assim, inexistia qualquer direito creditório decorrente de recolhimentos em
favor de Terceiros passíveis de compensação, nem mesmo com obrigações devidas a
essas outras entidades e fundos.
Ainda quanto à utilização de valores de pagamentos de contribuições efetuados
relativamente a outras entidades e fundos (Terceiros), observa-se, pela leitura da peça de
defesa, que o próprio contribuinte entendia, por ocasião das compensações e das
declarações, que havia vedação na legislação tributária à utilização de contribuições
recolhidas em favor dessas entidades para compensar valores devidos à Previdência
Social. Como apontado pela defesa, a IN RFB no 1.717, de 17/7/2017, determina que:
Art. 87. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
Dessa feita, tendo em vista que tal norma integra o conceito de legislação
tributária conforme disposto no CTN, artigo 96 e 100, tem-se que não há autorização
normativa para que se utilizasse, na época das compensações e declarações de
compensação por meio de GFIP, valores pagos a outras entidades e fundos (Terceiros)
para compensar com contribuições devidas à Previdência Social.
De qualquer forma, como visto, o contribuinte não dispunha de qualquer direito
creditório relativo ao pagamento de nenhuma contribuição (nem previdenciária, nem
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

devida a Terceiros) incidente sobre valores pagos a título de terço de férias gozadas e
nos primeiros quinze dias do afastamento de empregado por auxílio-doença/acidente.
Esclareça-se, ainda, em atenção às alegações da defesa, que o entendimento do
STJ, que foi objeto de inclusão em lista da PGFN de dispensa de contestar e recorrer,
autoriza a compensação direitos creditórios relativos a outras entidades e fundos
(Terceiros) com tributos devidos desde que sejam da mesma espécie e, no caso de haver
discussão judicial, respeitado o disposto no CTN, artigo 170-A.
Portanto, ainda que houvesse nota explicativa da PGFN de modo a vincular a
RFB ao entendimento de não incidência dessas contribuições para Terceiros conforme o
entendimento do STJ apontado pela defesa, uma vez que os valores de compensações
efetuadas e declaradas referem-se a contribuições para a Previdência Social que,
embora, tenham a mesma base de cálculo, são de espécie distinta das contribuições para
outras entidades e fundos, não haveria autorização para que o contribuinte efetuasse as
compensações cujos direitos creditórios são, em parte, decorrentes de pagamentos
efetuados em favor de outras entidades e fundos (Terceiros).
Portanto, é inequívoco que, quando do vencimento das obrigações não extintas
por pagamento (03/2015 a 07/2018) e quando das declarações de compensação por meio
de GFIP (2019) não havia direito líquido e certo (portanto, passível de compensação)
originado de pagamentos indevidos, além daqueles decorrentes de valores recolhidos
sobre pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho.
Ilegalidade do procedimento adotado pelo contribuinte ao compensar e
incluir valores de compensação nas GFIP enviadas e retificadas em 2019.
Em atenção às alegações da defesa, esclareça-se que a Solução de Consulta Cosit
no 279, de 2/6/2017, publicada no DOU de 6/6/2017, mencionada pela fiscalização e
pela defesa, determina que:
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
EMENTA:
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO NA VIGÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL QUE SUSPENDE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Decisão judicial proferida em caráter liminar que suspende a exigibilidade do
crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias ou contribuições devidas a
terceiros não dispensa o sujeito passivo da obrigação de informar, no campo próprio
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), os
valores das contribuições cuja exigibilidade foi suspensa. (grifo nosso)
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), art. 113, §§ 2o e 3o, e art. 175, parágrafo único; Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV; Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, art. 47, inciso VIII; Instrução Normativa RFB no 880, de 2008, que aprova o
Manual da Gfip, Capítulo IV, item 7.
[...]
9. O inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, impõe à
empresa a obrigação de declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
“dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS”. E a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
estabelece a mesma regra no inciso VIII do art. 47.
10. Tratando especificamente da questão objeto da Consulta, o Manual da Gfip/
Sefip, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, traz
esta orientação no item 7 (pág. 125): Caso o empregador/contribuinte decida discutir
judicialmente alguma obrigação, deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo
com a legislação. Não deve elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser
devido. Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a falta
de correção após a referida decisão. O referido procedimento aplica-se também às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
11. É certo, portanto, que não há obscuridade ou omissão que impeça ou
dificulte a correta interpretação dos dispositivos que tratam da questão objeto da
Consulta; tampouco a abstração do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212 (que é própria
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

da espécie) autoriza interpretação pela qual se conclua pela dispensa da obrigação em
certas situações ou em determinadas circunstâncias.
12. Não há entendimentos conflitantes entre a SC 438/2009, da 8a Região Fiscal,
a SD Cosit no 1/2012, e o ADE Codac no 6/2015, como afirmou a Consulente. A SD
Cosit no 1/2012 foi editada para solucionar a divergência que havia entre a SC 438
(que afirmava não estar sujeita a declaração em Gfip a obrigação tributária com
exigibilidade suspensa, e nesse ponto foi reformada) e a SC 43/2011, da 6a Região
Fiscal, que afirma o contrário, isto é, que a obrigação tributária com exigibilidade
suspensa por decisão liminar deve ser declarada até decisão final sobre a matéria. E
quanto ao ADE no 6/2015, não se aplica à hipótese objeto da Consulta, pois a
contribuição sub judice, de que trata o Ato, é devida pelo produtor rural pessoa física e
não pela empresa declarante. O resultado do julgamento do mérito da ação não se
aplica à empresa adquirente do produto rural (e por isso obrigada à retenção), mas sim
sobre o produtor rural de quem o produto foi adquirido.
13. Quanto à questão objeto da Consulta, deve-se considerar que a decisão
judicial favorável à empresa consulente foi proferida em caráter liminar, sem ouvir a
RFB e sem avaliar com profundidade os elementos constitutivos do crédito tributário
cuja exigibilidade foi suspensa. Portanto, se o contribuinte deixar de declarar a
obrigação tributária cuja exigibilidade foi suspensa, estará antecipando a seu favor o
resultado do julgamento de mérito.
14. Por outro lado, o ato de declarar obrigação tributária com exigibilidade
suspensa e não recolher o tributo correspondente não impede a expedição de certidão
negativa de débito (com a devida ressalva) nem impõe qualquer penalidade ao
contribuinte. Ao contrário, representa submissão à lei tributária e disposição para
cumprir a obrigação principal tal como declarada, em caso de revogação da decisão
liminar. E “se o Judiciário decretar, em decisão definitiva, a improcedência do crédito,
retifica-se a declaração e nenhuma falta será imputada ao contribuinte” (SD Cosit no 1,
item 9, parte final).
15. A obrigação acessória é, por definição, prestação que se realiza no interesse
da arrecadação ou da fiscalização de tributo (CTN, art. 113, § 2o). Porém, tratando-se
de contribuição previdenciária, a prestação adquire viés constitucional; e uma vez
realizada em conformidade com a legislação aplicável, viabiliza a concretização de
direitos sociais, inclusive o direito à previdência social previsto no art. 6o da
Constituição.
16. A hipótese é de decisão judicial provisória por força da qual a empresa
suspendeu o pagamento de contribuições previdenciárias (e das devidas a terceiros)
incidentes sobre as verbas que enumerou. E durante a vigência dessa decisão
suspendeu também o cumprimento de obrigações acessórias relativas àquelas
contribuições. Trata-se, porém, de obrigações distintas e, por isso, a decisão relativa à
obrigação principal não se aplica à obrigação acessória, como se depreende do
princípio contido no parágrafo único do art. 175 do CTN (a despeito de se tratar no
presente caso de suspensão de exigibilidade do crédito tributário): “A exclusão do
crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes
da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”.
17. Portanto, embora suspensa a obrigação de pagar a contribuição, subsiste a
obrigação de informar na Gfip (inclusive em relação à obrigação suspensa) “dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS”, por determinação do art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991. Uma vez que essa
obrigação não foi afetada pela decisão judicial, seu cumprimento deve se dar
regularmente, como se esta não existisse. A Gfip não tem campo especial para
declaração de valores com exigibilidade suspensa; as declarações que foram
apresentadas sem esses valores devem ser retificadas.
18. Eventual cobrança ou necessidade de emissão de certificação de
regularidade fiscal deve ser resolvida com a apresentação da decisão judicial
provisória junto ao Centro de Atendimento da unidade da RFB para que este suspenda
a exigibilidade do crédito tributário no Sistema de Cobrança. Cabe também à unidade
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

da RFB formalizar e-dossiê e enviá-lo para a área responsável pelo acompanhamento
da Ação Judicial que suspendeu o crédito tributário.
Conclusão
Com base no exposto, conclui-se que a decisão judicial proferida em caráter
liminar, ou que antecipe os efeitos da tutela, suspende a exigibilidade do crédito
tributário relativo às contribuições previdenciárias e às devidas a terceiros, mas não
dispensa o sujeito passivo da obrigação de informar, no campo próprio da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), os valores das
contribuições cuja exigibilidade foi suspensa. As Gfip apresentadas sem esses valores
devem ser retificadas.
Pela leitura deste ato normativo que integra a legislação tributária por força do
disposto no CTN artigo 96 e 100 e que era de conhecimento do contribuinte, bem como
de seu administrador e advogados (como se percebe pelas informações fiscais não
infirmadas e pela leitura das peças de defesa), constata-se que, embora a GFIP não
disponha de campo para informar valores de contribuições com exigibilidade suspensa
em razão de decisão judicial liminar, nunca houve orientação da RFB, nem norma
tributária que pudesse resultar na adoção do procedimento mencionado pela defesa que
denominou como sendo “suspensão tardia”.
Inclusive, como se verá em trecho específico que cita o Manual da GFIP quando
regulamenta o preenchimento do campo “Compensação” nessa declaração, havia
orientação normativa no sentido de que devem constar na GFIP todas as contribuições
devidas pelo contribuinte pessoa jurídica, mesmos as que estão com exigibilidade
suspensa.
Constata-se, ainda, com base no arrazoado contido no mesmo ato normativo
(Solução de Consulta Cosit no 279, de 2/6/2017, publicada no DOU de 6/6/2017), que
não encontram amparo na realidade, as alegações da defesa de que a GFIP impedia que
o contribuinte pudesse fruir de direitos decorrentes das decisões judiciais obtidas em seu
favor e de que não havia como proceder de outra maneira por limitação da própria
GFIP. Sendo inequívoco que a legislação tributária (referida nos trechos citados da
Solução de Consulta Cosit no 279, de 2/6/2017) regulava o modo de declaração em
GFIP que é aplicável a todos os contribuintes que devem entregar a GFIP (mesmo aos
contribuintes que disponham de decisão judicial liminar suspendendo a exigibilidade de
contribuição)
Vê-se que, ao contrário do que alega a defesa, as conclusões fiscais contidas no
relatório fiscal e no DD não representaram desrespeito, pela autoridade tributária, ao
Princípio da Legalidade.
Portanto, o procedimento adotado de informar a extinção de crédito tributário
por compensação, denominando esse procedimento como compensação tardia, bem
como, de declarar as compensações em GFIP sem que houvesse direito creditório
líquido e certo não encontra sustentação legal.
Existência de discussão judicial acerca da incidência de Contribuições
Previdenciárias sobre valores pagos relativamente a terço constitucional de férias e
primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por auxílio doença. Glosa em
decorrência de compensação em desobediência ao CTN, artigo 170-A e por
inexistência de amparo legal e judicial para considerar as contribuições como
pagamentos indevidos.
Durante o procedimento fiscal e em alguns tópicos de sua peça de defesa o
contribuinte afirmou que informou valores recolhidos no campo “Compensação” da
GFIP mas que esses valores tratam-se de “suspensão tardia” amparada por decisão
judicial (ainda não transitada em julgado). E, em outros tópicos da sua peça de defesa,
afirmou que, ao contrário do entendimento da fiscalização, as importâncias declaradas
como “Compensação” nas GFIP incidentes sobre valores pagos relativamente a terço
constitucional de férias gozadas e sobre valores pagos nos primeiros quinze dias da
concessão de auxílio doença/acidente não são relativos a contribuições que estavam
sendo discutidas judicialmente.
Contudo, conforme se observa da apreciação das peças de defesa apresentadas
pelas pessoas arroladas como responsáveis solidários e pela leitura da própria defesa do
contribuinte, há discussão judicial acerca da incidência de Contribuições Previdenciárias
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

sobre as rubricas indicadas como origem do direito creditório utilizado nas
compensações e declarado por meio de GFIP (antes e em 2019). A esse respeito a
fiscalização, por meio do DD (fls. 2/31 tratado nos autos do processo no
10120.720041/2020-65), conexo com o presente e apreciado conjuntamente, trouxe as
seguintes informações:
Esclareceu, ainda, que em 2009, no Mandado de Segurança autuado sob o n.
0007834-50.2009.4.01.3500 (20093500007891.5), que tramitou na Justiça Federal de
Goiás (TRF1), fora deferido, liminarmente, o direito a suspender a contribuição
previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos a título de terço constitucional
de férias e nos quinze primeiros dias que antecedem a concessão do auxílio-
doença/auxílio-acidente. (grifo nosso)
No relatório fiscal consta que:
7- O advogado Nelson Wilians é sócio administrador de seu escritório Nelson
Wilians & Advogados Associados, CNPJ 03.584.647/0001-04, que recebeu em 2017 e
2018 R$653.192,48 em sua filial goiana 0022-20, conforme DIRF da Novo Mundo e
contrato de serviço para reduzir contribuição previdenciária. Seu contrato advocatício
estabelece o pagamento do percentual de 10% a 15% sempre que a Novo Mundo
compensasse créditos previdenciários em discussão no processo judicial 007834-
50.2009.4.01.3500-JF/GO. Conforme DIRF, os pagamentos para o escritório Nelson
Wilians ocorreram em 2017 e 2018, mesma época em que realizaram vultosas
compensações nas GFIP de competências a partir 12/2016, declarando altos montantes
no campo compensação da GFIP, para reduzir ilegalmente contribuição previdenciária a
recolher. Este escritório, conforme manifestação assinada por Nelson Wilians, afirmou e
reafirmou à fiscalização que não se trata de compensação, pois seria “suspensão tardia"
de contribuições a partir de jan/2009, devido a decisão judicial que concede o direito de
não recolher INSS patronal sobre o terço constitucional de férias e os quinze primeiros
dias anteriores ao AuxílioDoença, além de sobre o Aviso Prévio Indenizado-API, que a
Novo Mundo já não contribuíra. Porém, a “suspensão tardia" ou compensação em GFIP
nunca foi permitida pela justiça, pois suas decisões concederam direito à compensação
apenas após o trânsito em julgado, conforme art.170-A do CTN, o que ainda não
ocorreu. Sempre alertado de que a suspensão de recolhimento por decisão judicial
deveria cumprir normas tributárias, como os itens 17 e 18 da SC/RFB/Cosit 279/2017,
norma que fornecemos cópia a representantes do escritório que compareciam a sala da
equipe fiscal.
Porém, deturpa os conteúdos das normas em seus esclarecimentos e, conforme
conteúdo/digitação, até no esclarecimento em nome da empresa fiscalizada, datado de
23.01.2020, como se constata nos documentos que juntaram e na planilha de todas
manifestações apresentadas à fiscalização. (grifo nosso)
Constata-se, ainda, que as informações prestadas pela fiscalização no DD
(contido no nos autos do processo no 10120.720041/2020-65) e no relatório fiscal (não
infirmadas pela defesa), reproduzidas a seguir, não deixam dúvidas que, quando da
realização das compensações, bem como da declaração de direito creditório no campo
“Compensação” nas GFIP, havia discussão judicial sobre a incidência de Contribuições
Previdenciárias patronais (previstas artigo 22 da Lei no 8.212/1991) sobre os valores
pagos sobre terço constitucional de férias e relativos aos primeiros quinze dias de
afastamento que antecedem à concessão de auxílio doença:
2 - Inicialmente, o Sujeito Passivo foi notificado através da Notificação no
00425/DRF GOI/2019, de 03.06.2019, tratando de compensações previdenciárias em
GFIP de 01/2016 a 13/2017, enviada pelos Correios, AR BI861338315BR, que foi
recebido no endereço da empresa em 07.06.2019, conforme cópia da notificação
anexada ao presente processo e ao dossiê 10265.039039/2019-88. Após notificação,
apesar da empresa nunca ter detalhado a informação no Sistema Audcomp,
esclareceram para nossa equipe que se tratava de compensação em GFIP embasada em
orientações de consultorias jurídicas, inclusive advogados que ganharam decisões
judiciais nos seus processos da Justiça Federal em Goiás 1003478-77.2018.4.01.3500,
29301-51.2010.4.01.3500, 20093500007891.5 e TRF1 0007834-50.2009.4.01.3500.
(grifo nosso)
[...]
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

17-Informaram à fiscalização que demandam em processos judiciais, cada um de
um grupo de advogados diferentes. Quanto aos processos judiciais que tratam de não
contribuição previdenciária sobre Aviso Prévio Indenizado API, inclusive em ações
judiciais em nome de entidades/associações, a Novo Mundo complementou sua
informação de que não contribuiu efetivamente sobre API, portanto não tem
valor/contribuição a compensar/restituir de API discutido judicialmente. (grifo nosso)
18-Quanto
ao
processo
JFGO
20093500007891.5,
ou
TRF1
00078345020094013500, em 2009 foi deferido para Novo Mundo o direito a suspender
a contribuição previdenciária patronal (20%) incidente sobre um terço constitucional de
férias e quinze primeiros dias do afastamento que gerou Auxílio-Doença. Tal processo
encontra-se suspenso, aguardando julgamento com repercussão geral, portanto ainda
não permite a Novo Mundo compensar antes do trânsito em julgado. Também, os
processos de entidades e associações sobre itens de Folha não têm julgamento
definitivo, exceto sobre API, item que nem tiveram contribuição. (grifo nosso)
19-Nos
processos
judiciais
1003475-25.2018.4.01.3500
e
1003478-
77.2018.4.01.3500, ganharam o direito de não contribuir INSS da empresa (20% e
Gilrat), mas não ganharam direito de não contribuir para Terceiros (5,8%), sobre os
mesmos itens de Folha, terço de férias e 15 dias antes do Auxílio-Doença, sendo
concedido direito à compensação apenas após o trânsito em julgado, o que não ocorreu
ainda. (grifo nosso)
As cópias de documentos juntadas às fls. 184/210 dos autos do processo no
10120.720041/2020-65 evidenciam que, no período considerado no DD e no relatório
fiscal (inclusive o período de envio das GFIP com falsidade), o contribuinte estava
discutindo em Juízo a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre as referidas
verbas/rubricas e que não havia o direito à compensação relativamente à ao
recolhimento de contribuições incidentes sobre elas.
A defesa não junta elementos aos autos para demonstrar, por exemplo, que nos
processos judiciais 1003475-25.2018.4.01.3500 e 1003478-77.2018.4.01.3500, o
contribuinte passou a ter o direito de não recolher as Contribuições Previdenciárias,
parte da empresa (20% e Gilrat), sobre os valores pagos.
Sendo assim, em atenção ao disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 15 e 16
(que determina que a peça de defesa deve estar amparada nos elementos de prova aptos
a fundamentar as alegações nela contidas), tem-se que não podem prosperar as
alegações dos sujeitos passivos no sentido de que as compensações declaradas seriam
relativas apenas a valores de contribuição previdenciária patronal relativa ao Gilrat (Lei
no 8.212/1991, artigo 22, inciso II) e contribuições para Terceiros (outras entidades e
fundos) e que a incidência dessas contribuições não estavam sendo discutida em Juízo,
não se aplicando o disposto no artigo 170-A do CTN.
Todavia, o mais relevante para o deslinde dessa questão é que o motivo da glosa
e da autuação (prestação de GFIP com falsidade) não foi apenas a compensação
(denominada indevidamente de “suspensão tardia” como se verá) ou o envio de GFIP
com informações falsas, utilizando valores de contribuição considerados indevidos por
força de decisão judicial não transitada em julgado.
Como mencionado, a leitura de todo o DD e do relatório fiscal (e mesmo das
peças de defesa) demonstra que a fiscalização apontou a necessidade de aplicação do
CTN, artigo 170-A, ao caso, apenas porque o contribuinte indicou que havia valores
informados no campo “Compensação” da GFIP decorrentes de um procedimento que
denominou “suspensão tardia” porque teria recolhido “indevidamente” contribuições
sobre valores pagos em relação a verbas para as quais o Poder Judiciário havia decidido,
em seu favor, não incidirem Contribuições Previdenciárias.
No DD e no relatório fiscal constam informações essencialmente análogas:
3- No site da Justiça Federal em Goiás e do TRF1, constatamos que não havia
qualquer decisão que concedesse à empresa o direito de compensar antes do trânsito em
julgado das ações ainda tramitando, conforme cópia das decisões judiciais juntadas ao
presente processo. Após Notificação de 18.07.2019 enviada para a empresa pelo AR
BI926135614BR em 24.07.2019, como também, após Notificação de 02.08.2019
cientificada ao Gerente de RH da Novo Mundo em 02.08.2019, informaram que não se
tratava de compensação, mas de “suspensão tardia” inserida no campo Compensação da
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

GFIP. Esclareceram que: não se tratava de compensação antes do trânsito em julgado
das ações judiciais ainda em andamento; não apresentariam contrato e honorários
advocatícios; desde 2009 não incidiam previdência sobre o item Aviso Prévio
Indenizado; o “crédito tardiamente suspenso refere-se às contribuições previdenciárias
de responsabilidade da empresa (patronal e outras entidades) sobre as rubricas 1/3 de
Férias e Atestado que antecedem afastamento previdenciário”; compensaram créditos de
01/2012 a 03/2017 referentes a verbas/reflexos não discutidos/abrangidos pelo pleito
judicial, como alíquotas de RAT e Terceiros etc, como se constata nos seus documentos
datados de 02.08.2019, 14.08.2019 e outros, conforme planilha de esclarecimentos
“Novo Mundo 4 escrit advog e informações prestadas”.(grifo nosso)
[...]
21-Além de extrapolar o direito concedido pela justiça, informaram que
deixaram de recolher e eliminaram da GFIP valor de base de cálculo no montante de
itens que não discutem judicialmente, conforme esclarecimentos e listagens que
apresentaram, onde se constata itens pagos a empregados, itens que sofrem e itens que
nunca sofreram contribuição para Terceiros, para INSS e descontada dos empregados.
Nunca ganharam na justiça direito a não contribuir para Terceiros ou de não
descontar/recolher a contribuição dos segurados empregados. (grifo nosso)
22-Conclui-se que tinham direito a não contribuírem contribuições
previdenciárias patronais sobre API, um terço constitucional de férias e quinze dias
anteriores ao auxílio-doença, o que deveria ter sido declarado em GFIP e apenas não
incluído na guia de pagamento (GPS), acumulando valor a ser lançado automaticamente
pela malha GFIP, mas que não seria executado/cobrado enquanto não definitivamente
julgados pela justiça seus processos destes itens de Folha. Porém, na ânsia de deixar de
recolher e de reaver tributos, preencheram valores vultosos no campo compensação de
[...] Por isto, estão sendo lançadas nesta ação fiscal todo o montante compensado em
GFIP superior ao crédito legal de contribuição de 15% sobre Cooperativa de Trabalho,
[...]. Assim, estão sendo lançadas compensações [...] nas GFIP, desacobertadas de
decisão judicial, proveniente de cálculos manipulados/deturpados, muito superiores aos
valores discutidos judicialmente, além de não disporem de julgamento definitivo e de
não estarem discutindo judicialmente sobre itens de Folha que informam ter
aproveitado, mas nunca pleitearam na justiça. (grifo nosso)
[...]
37-Os fatos geradores destes débitos tributários de contribuições sociais são [...],
como também, os valores compensados indevidamente em GFIP. [..]. Compensações
em GFIP das competências 132015 a 072018 com créditos irreais, sem base legal, sem
sentença judicial transitada em julgado. Compensações em GFIP de 122016 a
07/2018 com indícios de fraude, conforme esclarecimentos à fiscalização e pagamentos
para advogados. (grifo nosso)
[...]
45. No caso ora analisado, observa-se que não há crédito real, decisão judicial
transitada em julgado, nem saldo positivo no volume compensado nas competências e
CNPJ listados. Ressalta-se que o instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de
informação da compensação de contribuições previdenciária agora glosadas foi a GFIP
na competência de sua efetivação. A GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para
a exigência do crédito tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na
hipótese de não recolhimento, conforme dispõe o art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, c/c o
art. 225 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e com os arts. 47, 456 e 460, da IN
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, in verbis: (grifo nosso)
[...]
48- As compensações realizadas em GFIP pelo contribuinte e declarações
incorretas constantes das planilhas “GFIP Glosa excedente compensação e multa 150”
não foram homologadas, pois não havia crédito real. As GFIP foram declaradas
incorretas e sem decisão judicial que possibilitasse compensarem antes do trânsito em
julgado. Por terem sido não homologados, os créditos tributários que foram
supostamente assim liquidados devem retornar a condição de exigíveis nos sistemas de
controle da RFB, desde os respectivos vencimentos. Sobre os valores compensados e
declarados indevidamente e agora glosados, ainda devem ser aplicados os acréscimos
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

moratórios devidos, conforme arts.89 e 35 da Lei 8212/91, ou seja, ainda devem ser
aplicados juros SELIC e multa de mora de 0,33% ao dia limitada a 20%. (grifo nosso)
Portanto, repita-se, depreende-se da leitura do DD e do relatório fiscal que os
principais motivos para a glosa apontados pela fiscalização foram: a) inexistência
autorização normativa aplicada, de modo geral e abstrato, para que pudessem ser
considerado pagamentos indevidos, o recolhimento de contribuições incidentes sobre
valores pagos a título de terço de férias gozadas, bem como a pelos primeiros quinze
dias que antecedem á concessão do auxílio-doença/acidente (inexistência de base legal
para as compensações) e, b) ausência de decisão judicial que, no momento das
compensações e declarações nas GFIP, pudesse autorizar o contribuinte (afastando a
aplicação da legislação tributária em vigor) a compensar utilizando contribuições
eventualmente recolhidas e incidentes sobre as verbas que ele entendia como não
passiveis de incidência de Contribuições Previdenciárias e para outras entidades e
fundos (Terceiros).
Ilicitude das compensações. Desconsideração do previsto no Manual da
GFIP em vigor à época. Informação prestada no campo “Compensação”pelo
contribuinte tem natureza de compensação. Conduta dolosa adotada pelo
contribuinte com participação de seu administrador.
Como antecipado, não encontra amparo na realidade a alegação de defesa de que
informou valores de contribuição cuja exigibilidade estava suspensa por força de
decisão judicial não definitiva (no caso liminar) no campo “Compensação” das GFIP
respeitando o disposto no Manual da GFIP.
Com relação à compensação declarada em GFIP, o Manual do Sefip/GFIP,
versão 8.4, aprovada pela IN RFB no 880, de 16/10/2008, em vigência no período
considerado no DD e nas autuações, esclarece quais as informações podem ser prestadas
no campo “Compensação” da GFIP: a) valores correspondentes a recolhimento indevido
à Previdência Social ou a maior que o devido; b) valores decorrentes da retenção sobre
NF/FAT/REC de prestação de serviços não compensados na competência em que
ocorreu a retenção; c) valores de salário-família e salário-maternidade não deduzidos
em época própria. Essencialmente, percebe-se que o Manual previa apenas informações
referentes a valores de contribuição previdenciária paga indevidamente ou em
montantes maiores que os devidos em competências anteriores.
Como se vê, nunca houve orientação ou norma que pudesse levar o contribuinte
a concluir que poderia informar no campo “Compensação”, valores de contribuições
cuja exigibilidade estava suspensa por força de decisão judicial liminar.
Tal constatação acaba por afastar a possibilidade de considerar que o
contribuinte inseriu valores no campo “Compensação” da GFIP por mero erro,
reforçando a conclusão fiscal de que ele, com a participação de seu administrador, agiu
intencionalmente de modo a reduzir ilicitamente valores que eram devidos.
Ora, o que se conclui, com base nas informações fiscais não infirmadas pela
defesa, é que o contribuinte vinha informando valores no campo “Compensação” da
GFIP durante um período significativo, tendo inclusive, mantido as mesmas
informações durante o envio de GFIP retificadoras, em 2019, por meio das quais ainda
reduziu os salários-de-contribuição anteriormente declarados. Uma vez que ele foi
chamado, pela autoridade tributária, a justificar os valores incluídos no campo
“Compensação”da GFIP, valeu-se do argumento de que se tratava de uma “suspensão
tardia” da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre rubricas que foi conferida
por medida liminar, como se houvesse tal essa hipótese jurídica de “suspensão tardia”
por meio de GFIP.
Resta evidenciado pelo próprio conteúdo das peças de defesa, que a tal
“suspensão tardia” é, essencialmente, o procedimento de compensação (previsto no
CTN, artigo 156, inciso II): extinção de contribuições devidas na competência, com a
utilização de direito creditório que o contribuinte entendia possuir em razão de que teria
efetuado recolhimentos de contribuição previdenciária sobre rubricas para as quais
havia decisão judicial liminar afastando a sua incidência.
A ilicitude das compensações se funda no fato de que o direito creditório
utilizado em tais compensações (declaradas por meio de GFIP), sabidamente (pelo
contribuinte e seu administrador) não era, na época da adoção desse procedimento de
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

extinção (bem como de sua declaração por meio de GFIP), líquido e certo, pois as
decisões judiciais que reconheceram a não incidência de contribuições sobre as verbas
referidas no relato fiscal e nas peças de defesa não haviam transitado em julgado e não
havia autorização legislativa para que se efetuasse tais compensações.
E, como concluiu a fiscalização, inexiste direito creditório líquido e certo como
resultado do recolhimento de contribuições sobre valores pagos a título de terço
constitucional de férias gozadas e sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias que
antecedem a concessão de auxílio-doença/auxílio acidente e em razão de não ter sido
respeitado o disposto no
Como se vê, as referidas alegações da defesa não encontram amparo na
realidade, pois a inserção de importâncias no campo “Compensação” das GFIP trata-se
de declaração com vistas a reduzir ilicitamente, como visto, os valores confessados a
serem recolhidos.
Em razão de todo o exposto, quando se considera a conduta do contribuinte e de
seu administrado descrita pela fiscalização, conjuntamente com as alegações contidas
nas peças de defesa, tem-se que resta evidenciada a existência de intenção de impedir o
conhecimento da Fazenda Pública acerca da inexistência de direito líquido e certo
suficiente para compensar todos os valores conforme declarado nas GFIP no período
tratados nos autos.
Isto fica claro, principalmente, quando o contribuinte, logicamente amparado em
seu administrador: (a) nomeia compensação como “suspensão tardia” ao prestar
esclarecimentos à fiscalização e ao apresentar defesa; (b) desobedece ao Manual da
GFIP (apesar de dizer que seu procedimento respeitou as orientações contidas nesse
Manual) e, (c) não atende norma em vigor quando do envio das últimas GFIP
consideradas para a glosa (em 2019) que ele mesmo cita em sua defesa (ao tratar da
Solução de Consulta Cosit no 279, de 2/6/2017) e que é explicita ao determinar que a
existência de medida liminar conferida pelo Poder Judiciário que afasta a incidência de
contribuição previdenciária sobre uma rubrica não desobriga o favorecido com essa
medida de declarar integralmente as contribuições apuradas com base nessa rubrica.
Mas não é só isso, constata-se, como mencionado, pela apreciação da peça de
defesa do contribuinte que, ao mesmo tempo em que ele alega que a sua conduta de
inserir valores no campo “Compensação” das GFIP tratava-se de “suspensão tardia”, em
outro ponto afirma que o procedimento refere-se apenas à compensação de direito
creditório originado no recolhimento de Contribuição Previdenciária, prevista no inciso
II do artigo 22 da Lei no 8.212/1991 (Gilrat) e de contribuição para Terceiros, incidentes
sobre as mesmas rubricas que ele admite discutir em Juízo. Há portanto incoerência nas
justificativas que apresentou à fiscalização e por ocasião da defesa.
A esse respeito, tem-se que a alegação da defesa de que todas as compensações
seriam referentes a verbas sobre as quais não havia discussão de incidência de
contribuição previdenciária junto ao Poder Judiciário não pode prosperar.
A uma, porque a fiscalização não glosou a utilização da integralidade dos
direitos creditórios indicados como suficientes, pelo contribuinte, para autorizar as
compensações efetuadas e declaradas por meio de GFIP. A parcela que era relativa ao
recolhimento de contribuições sobre valores pagos a cooperativa de trabalho foi
considerada pela fiscalização como direito creditório apto a justificar a realização de
parte das compensações.
A duas porque, como visto, a defesa não juntou aos autos nenhum elemento para
demonstrar que nenhum dos valores que informou nas GFIP como compensação
(inclusive em 2019) não seriam relativos à discussão judicial quanto à incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de
férias e sobre valores pagos nos primeiros quinze dias que antecedem à concessão de
auxílio-doença/acidente.
Ora, a conduta do contribuinte ao continuar movendo o Poder Judiciário para ter
o direito de não fazer incidir Contribuições Previdenciárias e para Terceiros sobre os
valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas e os quinze primeiros
dias de afastamento por auxílio doença, inclusive em ações que ele afirma ter ajuizado
em 2018, acaba por afastar o argumento da defesa de que ele agiu no entendimento de
que, desde 2014, por força do REsp 1.230.957/RS, tais pagamentos seriam indevidos.
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Portanto, a série de ações movidas pelo contribuinte levam à conclusão de que,
seja em 2017, 2018 ou 2019, ele e seu administrador sabiam que não havia direito
líquido e certo para proceder às compensações e declará-las em GFIP, não se tratando
apenas de discordância interpretativa das orientações da RFB como quer a defesa.
Não é crível admitir, como quer a defesa, que a conduta de efetuar
compensações, declarando-as por meio de GFIP sem que houvesse direito creditório,
não teve a intenção de reduzir, em afronta as normas em vigor (ilicitamente), os valores
devidos à Previdência Social.
Não ocorrência de erro de fato.
Em atenção às alegações da defesa de que teria ocorrido erro de fato, por parte da
fiscalização, relativamente às compensações que o contribuinte diz terem sido efetuadas
em 2017, tem-se que tal situação não ocorreu.
A uma, mais uma vez, porque pela leitura do DD (contido no nos autos do
processo no 10120.720041/2020-65) e do relatório fiscal foram dois os motivos
essenciais da glosa: (a) a ilegalidade das compensações em razão de não haver
autorização normativa para que se considere (no período das compensações e das
declarações em GFIP) os pagamentos de contribuição previdenciária e para outras
entidades e fundos (Terceiro) incidentes sobre as rubricas tratadas no DD e no relatório
fiscal (terço de férias gozadas e valores pagos nos primeiros 15 dias que antecedem à
concessão de auxílio-doença) como pagamentos indevidos, passíveis de compensação e;
(b) a ilegalidade das compensações em razão de parte do direito creditório ter se
originado, segundo informações do próprio contribuinte, do resultado de entendimento
contido em decisão judicial não transitada em julgado em processos dos quais é parte.
A duas, segundo se depreende do relatório fiscal e do DD (contido no nos autos
do processo no 10120.720041/2020-65), embora originalmente tenha o contribuinte
declarado as compensações em período anterior, após proceder outras retificações, ele
as incluiu nas GFIP apresentadas validamente em 2019 (data anterior ao início do
procedimento fiscal).
Depreende-se, portanto, que o relatório fiscal de que trata o presente processo
apenas se refere às compensações declaradas nas GFIP antes de 2019 (que foram
mantidas/declaradas nas GFIP de 2019) com o fito de evidenciar dois procedimentos
ilícitos identificados durante a fiscalização, a inclusão de valores de compensação sem
que houvesse direito creditório passível de compensação (por força da legislação
tributária aplicável) e a redução ilícita de bases de cálculo, salário-de-contribuição
(situação tratada em outro processo conexo).
Contudo, é inequívoco que o relatório fiscal e o DD (contido no nos autos do
processo no 10120.720041/2020-65) referem-se às compensações declaradas em GFIP
em 2019, pois ambos foram lavrados após o inicio do procedimento fiscal e após o
envio das GFIP retificadoras (em 2019) que mantiveram os valores de compensação
anteriormente informados.
Portanto, ainda que o único motivo para a glosa apresentado pela fiscalização
fosse a compensação antes do trânsito em julgado de decisão que ampararia o
nascimento do direito creditório relativamente às compensações realizadas, observa-se
que em 2019 já havia discussão judicial relativamente à incidência de contribuição
previdenciária relativa ao Gilrat sobre as mesmas rubricas que eram objeto de lides em
processos judiciais de períodos anteriores.
Contudo, como mencionado, esse não é o caso, na medida em que foi apontada a
inexistência de autorização normativa que amparasse o entendimento do contribuinte
relativamente à incidência de Contribuições Previdenciárias e para outras entidades e
fundos (Terceiros) sobre valores pagos a título de terço de férias gozadas e nos 15 dias
que antecedem ao auxílio-doença/acidente.
Vedação à utilização de direito creditório antes do trânsito em julgado na
compensação de Contribuições Previdenciárias.
Como mencionado pela fiscalização o CTN artigo 170-A determina que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Não procede o entendimento da defesa no sentido de que o disposto no 170-A
somente se aplicaria no caso de compensação realizada diretamente pelas autoridades
tributárias, não há pela apreciação dos dispositivos da norma geral que rege essa
modalidade de extinção do crédito tributário (o CTN) nenhum norma que autorize a
conclusão da defesa nesse sentido.
Assim, embora a Lei Ordinário no 8.383/1991, artigo 66, autorize o contribuinte
a efetuar a extinção de obrigações previdenciárias por meio de compensação, a
interpretação conjunta dessa norma com o disposto nos artigos 170 e 170-A do CTN,
leva à conclusão de que não podem ser utilizados valores de direito creditório sobre os
quais não há liquidez e certeza para compensar obrigações tributárias devidas em razão
de não haver o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência do direito
creditório em favor do contribuinte.
Não ocorrência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao Devido Processo
Legal por ausência de intimação de terceiro arrolado como responsável solidário
para apresentação de informações e documentos.
Não há que se falar, como quer a defesa, que ocorreu desrespeito ao direito ao
contraditório e à ampla defesa das pessoas arroladas como responsáveis solidários
(dentre elas os Srs. Nelson Willians Fratoni Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne) por
não ter sido atendido o caput do artigo 34 do Decreto no 7.574/2011 ou, ainda, por não
terem sido essas pessoas intimadas a apresentar documentos e esclarecimentos durante a
realização do procedimento fiscal no contribuinte.
A norma que se extrai do caput do artigo 34 do Decreto no 7.574/2011 refere-se à
realização/desenvolvimento do procedimento fiscal (ação fiscal ou diligência fiscal).
Contudo, no presente caso, percebe-se, pela leitura do relato fiscal, que a conclusão pela
responsabilização de terceiros (inclusive dos Srs. Nelson Willians Fratoni Rodrigues e
de Gustavo Rezende Mitne) deu-se como resultado final da análise de todas as situações
e fatos identificadas durante o procedimento fiscal realizado no autuado.
Especificamente, segundo o relato fiscal, teriam sido constatados fatos e
situações que constituiriam hipóteses previstas na legislação tributária como sendo
suficientes para a responsabilização dos terceiros arrolados como solidários.
Portanto, os dispositivos normativos apontados pela defesa para fundamentar a
alegação de que haveria nulidade do Procedimento Administrativo Fiscal – PAF em
razão da ausência de intimação de terceiros arrolados como responsáveis solidários
durante a realização da ação fiscal são, logicamente, inaplicáveis para regular a
formalização da responsabilização tributária de terceiros por obrigações descumpridas
pelo fiscalizado (este sim sujeito às normas citadas e aplicáveis ao procedimento fiscal).
Constata-se que houve intimação das pessoas responsabilizadas solidariamente
acerca do lançamento/não homologação das compensações, bem como da sua
responsabilização pelos créditos decorrentes desses atos. Foi-lhes oportunizado
exercitar, de forma plena, o direito de se defender quanto ao lançamento e quanto à
imputação de responsabilidade tributária por obrigação não cumprida pelo contribuinte.
Os arrolados como responsáveis solidários, inclusive os senhores Nelson
Willians Fratoni Rodrigues Gustavo Rezende Mitne, puderam trazer aos autos, durante
o prazo de defesa, todos os esclarecimentos e documentos que julgaram suficientes para
demonstrar a inexistência de justificativa para sua responsabilização ou a improcedência
do lançamento/autuação.
O exercício desses direitos culminaram com a instauração da fase contenciosa do
processo administrativo fiscal que levou à apreciação dos documentação, alegações e
esclarecimentos trazidos nas peças de defesa.
Portanto, no presente caso, não há que se falar em ocorrência de cerceamento ao
direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, nem em desrespeito ao Devido Processo
Legal apenas porque não houve intimação, de terceiros responsabilizados
solidariamente, para apresentação de documentos e esclarecimentos antes do
encerramento da ação fiscal no contribuinte.
Ausência de nulidade por cerceamento de defesa. Presença de elementos
suficientes para identificação da conduta praticada que levou à responsabilização e
compreensão do dispositivo normativo que prevê a responsabilização.
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Não tem razão a defesa quando aponta que não há nos autos a indicação precisa
de qual a conduta praticada, qual a eventual subsunção ocorrida, muito menos quais os
incisos, alíneas ou parágrafos dos artigos invocados nos quais se fundamentaria a
pretensa solidariedade.
Embora se constate que, como apontado pelo Nelson Willians Fratoni Rodrigues
e Gustavo Rezende Mitne, os dispositivos legais que podem servir de fundamento para
a responsabilização no caso concreto foram citados de forma agrupada, informando-se
apenas a Lei e o número do artigo, tem-se que pela apreciação dessa informação,
combinada com a leitura dos fundamentos e dos fatos que levaram à fiscalização a
concluir pela responsabilização de cada uma das pessoas arroladas, foi possível a cada
uma delas compreender (suficientemente) com base em que dispositivo normativo se
deu à sua responsabilização.
Sobretudo, quando se considera o fato de que o Sr. Nelson Willians Fratoni
Rodrigues, o Sr. Gustavo Rezende Mitne e o sócio-administrador do contribuinte são
advogados, sendo que os dois primeiros atuam, inequivocamente, conforme se
depreende da peça de defesa, na seara do Direito Tributário. Essa situação não pode ser
desconsiderada quando, no caso, se quer verificar se houve algum prejuízo para que
essas pessoas exercitassem o seu direito de direito de defesa.
Constam no Despacho Decisório – DD (contido no nos autos do processo no
10120.720041/2020-65) e no relatório fiscal todas as informações relativas à situações e
fatos que levaram à conclusão fiscal pela responsabilização tributária de terceiros.
Sem, ainda, entrar no mérito quanto à ocorrência de comprovação de situação
apta a impor a responsabilização solidária de terceiros, ou se caberia tal imputação, é
possível, por exemplo, constatar, pela apreciação do relatório fiscal e dos trechos do DD
(contido no nos autos do processo no 10120.720041/2020-65) que tratam dos Srs.
Nelson Willians Fratoni Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne, que inequivocamente eles
foram considerados responsáveis pela obrigação descumprida por força do disposto no
CTN, artigo 124, inciso I, na medida em que se percebe que houve um esforço da
autoridade tributária para demonstrar o interesse dos responsabilizados com a
realização/declaração das compensações ilícitas, bem como das retificações em GFIP.
Por sua vez, ainda com o escopo de demonstrar que a leitura do relatório fiscal e
do DD permitem a correta identificação dos fundamentos da responsabilização,
observa-se que os Srs. Nelson Willians Fratoni Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne,
por terem sido constituídos mandatário/advogados do contribuinte e em razão de todas
as ilicitude expostas no relatório fiscal/DD também foram responsabilizados com base
no disposto no CTN, artigo 135, inciso II.
Tomando-se ainda como exemplo, as situações trazidas pela fiscalização no DD
(contido no nos autos do processo no 10120.720041/2020-65) e no relatório fiscal
relativamente à conduta dos Srs. Nelson Willians Fratoni Rodrigues e Gustavo Rezende
Mitne, é possível verificar que a autoridade tributária pretendeu também responsabilizá-
los com base no disposto no CTN, artigo 137, inciso I (“a responsabilidade é pessoal ao
agente quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções”).
Percebe-se, ainda, que a fiscalização concluiu que eles (e apenas eles) também poderiam
ser responsabilizados em função do disposto no Estatuto da OAB, caput (já que o
parágrafo se refere a lide temerária e no caso da conduta na declaração de compensação
ilegal ou retificação indevida de GFIP não há lide) que determina que os advogados são
responsáveis pelos atos que praticarem com dolo ou culpa.
Responsabilidade tributária. Impossibilidade de afastamento da
responsabilidade do contribuinte com a responsabilização de terceiros.
Responsabilização com base nas hipóteses previstas no CTN, artigo 124, 135 e 137.
Os dispositivos do CTN citados pela fiscalização para fundamentar a
responsabilização de terceiros de forma solidária são os citados a seguir:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
[...]
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função,
cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
Em que pesem as alegações da defesa, pela interpretação desses dispositivos
constata-se que, no sistema tributário pátrio, a responsabilidade tributária é autônoma
porque possui pressuposto próprio de fato, sujeitos e objeto também próprios. Nele a
regra é a de que a obrigação de pagar tributo é da pessoa prevista na lei como
contribuinte. Contudo, um terceiro responderá pela obrigação do contribuinte se a lei
assim expressamente o dispuser. Portanto, há uma hipótese de incidência própria da
responsabilidade tributária.
Dentre as hipóteses de incidência que fazem nascer a responsabilidade de
terceiros em relação a crédito tributário estão as situações previstas no CTN, artigo 124,
no artigo 135 e 137. Nesses casos existe um nexo de causalidade entre o
descumprimento da obrigação tributária e a conduta dolosa (ou ao menos culposa) da
pessoa que deu causa a essa conduta, postergando ou prejudicando a correta
formalização do crédito tributário. Por essa razão, o CTN determina que, quando
ocorrer uma das hipóteses previstas nos artigos anteriormente referidos, quem deu causa
ao não adimplemento do tributo seja responsabilizado, passando a integrar a relação
jurídico tributária.
Contudo, ao contrário do que entende a defesa, a responsabilização de terceiro
não tem o condão de afastar a responsabilidade do contribuinte, uma vez que os
dispositivos citados não prevêem que o contribuinte, na ocorrência das situações neles
previstas (fatos geradores que fazem nascer a responsabilização de terceiro) deva ser
afastado do pólo passivo relativamente ao crédito tributário não adimplido.
Sendo assim, considerando-se que as normas referidas visam à garantir o crédito
tributário em razão da finalidade social da tributação e uma vez que deve ser
considerado o Princípio da Capacidade Contributiva, tem-se que não há autorização
normativa para que se exclua o contribuinte da obrigação de pagar tributo mesmo nas
hipóteses em que terceiros tiverem atuado para dificultar, postergar ou mesmo impedir a
formalização da obrigação tributária.
Dessa feita, em que pesem as alegações da defesa em sentido contrário, conclui-
se que as hipóteses de responsabilização previstas nos artigo 124, 135 e 137 não
importam na exclusão do contribuinte relativamente à obrigação tributária descumprida.
Responsabilização do administrador e dos advogados com base no disposto
no CTN, artigo 124.
Quanto à alegação da defesa que não seria cabível a imputação de
responsabilidade tributária com base no disposto no CTN, artigo 124, tem-se conforme
segue.
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Como se vê, o artigo 124 do CTN (citado como um dos dispositivos aptos a
fundamentar a responsabilização de terceiros pelas obrigações tributárias não cumpridas
pelo contribuinte) prevê que são responsáveis de forma solidária com o contribuinte: as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei.
Acerca da primeira hipótese de responsabilização solidária prevista nesse
dispositivo legal (inciso I do artigo 124 do CTN), a Solução de Consulta Cosit no 4, de
10/12/2018 (ato que integra a legislação tributária por força do que dispõe o CTN,
artigo 96 e 100) tratou de definir o que se deve entender por “interesse na situação que
constitua fato gerador da obrigação principal” concluindo como segue:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS
FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa
do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional
das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii)
evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade
jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo).
[...]
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não
apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do
CTN.
11.2 O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam
estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos
(como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas
no âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
[...]
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo
deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como
agente de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese
está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
[...]
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de
ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta
deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto
no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os
atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no
cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
[...]
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste
parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou
interesse jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de
atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato
jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas.Não
haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo
que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a
imputação de responsabilidade.
[...]
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito
pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito
tributário. Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser
fato que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no seu
objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso
da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional
das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii)
evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se
configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo.
Portanto, há possibilidade de responsabilização de terceiros com base no
disposto no CTN, artigo 124, inciso I, sempre que restar demonstrado que há interesse
desse terceiro em relação ao fato gerador do tributo.
Constata-se, ainda, que esse interesse não será exclusivamente o econômico
(embora o interesse econômico possa ser um dos elementos a que devam ser
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

considerados conjuntamente com outras situações), mas aquele decorrente da adoção de
condutas ilícitas aptas a interferir na identificação, pela Fazenda Pública, de todos os
elementos que compõe o fato que faz nascer uma obrigação tributária relativamente a
um contribuinte.
Observa-se que o presente processo se refere uma autuação decorrente da
conduta de declarar compensação com falsidade por meio de GFIP.
Assim, embora os advogados do contribuinte, o seu sócio-administrador
pudessem ter interesse econômico na adoção de condutas que levaram à realização de
compensação (modalidade de extinção do crédito tributário constituído/confessado) com
falsidade (decorrente da inexistência de direito creditório apto a ser utilizado), evadindo
tributos, uma vez que essas condutas não dizem respeito à situação ou fato jurídico que
fez nascer a obrigação tributária que não foi extinta com a decisão de não homologação
(nem serviram para dissimular, alterar ou dificultar a identificação da ocorrência do fato
gerador e do nascimento dessa obrigação), tem-se que não se aplicaria ao caso a
hipótese prevista no CTN, artigo 124, inciso I, relativamente a essas pessoas.
Ainda considerando a capitulação, contida no relato fiscal, relativa à
responsabilização do administrador e de advogados e as situações que a justificaram,
resta verificar se haveria possibilidade de responsabilizar essas pessoas com base no
disposto no CTN, artigo 124, inciso II.
Constata-se que além das situações previstas no próprio CTN, artigos 135 e 137,
não há previsão em lei ordinária, aplicável ao caso, para atribuir a responsabilidade de
administradores e advogados por Contribuições Previdenciárias não adimplidas e
devidas em decorrência de compensação declarada em GFIP que não foi homologada.
Especificamente com relação aos advogados, observa-se pela apreciação do
caput do artigo 32 da Lei no 8.906, de 4/7/1994 (Estatuto da OAB - EOAB), que apenas
caso restasse comprovado nos autos que as declarações com falsidade são decorrentes
de atos dos advogados do contribuinte praticados com dolo ou culpa haveria
possibilidade de sua responsabilização em relação a elas com base nesse dispositivo.
Passa-se,então, à análise dessa possibilidade no caso concreto.
Consta no DD (nos autos do processo no 10120.720041/2020-65 conexo com
este) e no relatório fiscal, acerca da responsabilização dos advogados, dentre outras
informações:
[...] Nome : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Advogado da empresa fiscalizada, como de diversas outras em ações judiciais
que discutem contribuição previdenciária incidente sobre itens de Folha de Pagamento,
cujos processos estão em andamento e não transitados em julgado, suspensos para
aguardar julgamento com repercussão geral. Advogado que acompanhou esta ação
fiscal. Advogado responsável pelo escritório de advocacia Nelson Wilians &
Advogados Associados, CNPJ 03.584.647/0001-04, cuja filial 0022-20 recebeu em
2017 e 2018 da Novo Mundo mais de 10% do valor de compensações ilegais em GFIP
de 12/2016 a 07/2018, conforme dados na DIRF da empresa fiscalizada. Há indícios de
receber pelas compensações ilegais e em desacordo com decisões judiciais em seus
processos. O vultoso montante pago pela Novo Mundo em 2017 e 2018 pode se referir a
percentual pelas compensações ilegais em GFIP, antes do trânsito em julgado de suas
ações protocoladas em 2009, com decisões daquele mesmo ano com deferimento parcial
e ainda não definitivo. Inclusive pelos esclarecimentos que prestou nesta ação fiscal,
onde se constata que desvirtua/deturpa normas tributárias, há indícios de que este
advogado participou ou induziu para que fossem incluídos e mantidos em GFIP os
créditos inexistentes no campo compensação, ou seja, em tese, valores compensados
ilegalmente, para reduzir o valor a recolher pela Novo Mundo para a Seguridade Social.
A responsabilidade solidária do advogado, que deveria ter aplicado corretamente as
decisões judiciais, além de estar prevista nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei
n.5.172/66, foi estabelecida pelo artigo 32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e
OAB. Mesmo após notificações fiscais, decidiu, induziu, não impediu ou insistiu na
manutenção de compensações ilegais em GFIP [...] grifo nosso
[...]Nome : Gustavo Rezende Mitne
Advogado da empresa fiscalizada, como de outras empresas para discutir ou
compensar contribuição previdenciária. Não nos apresentaram processo judicial em que
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

atuam para a Novo Mundo. Advogado sócio administrador do escritório Vilela Berbel E
Mitne Advogados (ou Balera Berbel&Mitne), CNPJ 07.384.515/0001-81, com filiais
em Londrina, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, conforme seu cartão que nos
entregou na visita a sala da equipe fiscal, para tratar de compensações em GFIP de outra
empresa goiana. Conforme DIRF da Novo Mundo, seu escritório recebeu em 2019 o
valor de R$844.560,32. Conforme listagem de suas NFS apresentada pela Novo Mundo,
recebeu R$952.530,62 de fevereiro a novembro de 2019, mesma época em que
redeclaram GFIP da Novo Mundo de 01/2014 a 07/2018, mantendo as compensações
ilegais da GFIP substituída e reduzindo os Salário-de-Contribuição-SC dos empregados
nas GFIP redeclaradas nos dias 21.02.2019, 02.03.2019, 03.03.2019, 21.03.2019,
18.04.2019, 23.04.2019 e 16.08.2019, conforme GFIP exportadas por Marcelo Novais,
trabalhador do escritório Vilela Berbel&Mitne. Mantiveram as compensações já
declaradas na GFIP substituída, como também, reduziram SC em GFIP, reduzindo todas
contribuições sociais declaradas em GFIP. Há indícios de que receberam pelas reduções
ilegais de ICMS da base de cálculo da CPRB, conforme contratos e redeclarações de
DCTF, como também, receberam pelas reduções ilegais de contribuições e bases de
cálculo em GFIP, provavelmente, até sem ação judicial sobre ICMS na CPRB. Como as
redeclarações ilegais em 2019 de DCTF e GFIP retroagiram até 2014, dificilmente
seriam todas analisadas/glosadas antes de decaírem, beneficiando indevidamente aos
responsáveis pelas redeclarações sem embasamento judicial ou legal. O vultoso
montante pago pela Novo Mundo em 2019 para seu escritório de advocacia, pode se
referir a percentual pelas reduções tributárias, inclusive SC reduzido nas suas
redeclarações de GFIP em 2019 e manutenção das vultosas compensações ilegais na
GFIP anterior. Pelos esclarecimentos lacônicos prestados nesta ação fiscal, há indícios
de que este advogado/escritório participou ou induziu para que redeclarassem GFIP com
SC reduzidos, em tese, valores que diminuíram contribuições sociais e previdenciárias
da Novo Mundo, sem base legal ou decisão judicial que possibilitasse tais reduções. A
responsabilidade solidária do advogado, que deveria ter aplicado corretamente as
normas tributárias, além de estar prevista nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei
n.5.172/66, foi estabelecida pelo artigo 32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e
OAB. Mesmo após notificações fiscais, decidiu, induziu, não impediu ou insistiu na
manutenção de redeclarações ilegais em GFIP, em valores inferiores ao SC em Folha de
Pagamento. Em tese, levaram vantagem financeira pelas reduções de SC em GFIP de
012014 a 072018, além da manutenção de compensações ilegais em GFIP, sem base
legal ou decisão judicial. Assim, em tese, há indícios de prática de crimes Contra a
Ordem Tributária, de Sonegação de Contribuição Previdenciária e de Apropriação
Indébita Previdenciária, como previsto na Lei 8.137/90, no inciso III do art.337-A e
art.168-A do Código Penal. (grifo nosso)
Como evidencia a leitura da conclusão fiscal acerca da responsabilização de
advogados relativamente aos valores de compensação glosados por meio do DD
(contido no nos autos do processo no 10120.720041/2020-65), a fiscalização indicou
que haveria apenas a possibilidade de os advogados terem auferido vantagens indevidas
com as compensações ilegais. Além disso a autoridade tributária empregou a expressão
“indício” para se referir ao principal fundamento fático que teria levado à conclusão
pela necessidade de responsabilização dos advogados qual seja: a realização de
pagamentos significativos em decorrência das reduções de contribuição por meio de
declaração em GFIP de compensações indevidas.
A fiscalização não foi conclusiva acerca da existência de elementos suficientes
para comprovar que os advogados são responsáveis pela conduta do contribuinte,
consubstanciada na realização de compensações e na inserção de compensações com
falsidade nas GFIP (inexistência de direito creditório líquido e certo passível de ser
compensado). Não se pode esquecer que o envio das GFIP é responsabilidade do
contribuinte nos termos do disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 22, inciso IV.
Embora nada impeça que os referidos advogados arrolados como responsáveis
solidários sejam posteriormente responsabilizados pelo crédito tributário não adimplido
com a adoção de procedimento de compensação, ou pela multa aplicada relativamente à
declaração com falsidade nas GFIP caso se constate (em foro legítimo que não é o do
julgamento do Processo Administrativo Fiscal – PAF) que a inserção de compensações
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

nas GFIP constituiu crime praticado com a sua participação, não há elementos nos autos
que demonstrem que a compensação sem que houvesse direito creditório liquido e certo
ou que a declaração com falsidade em GFIP foi efetuada com participação efetiva dos
advogados arrolados como responsáveis solidários.
Portanto, não há elementos nos autos que autorizem a manutenção da
responsabilização de advogados, com base no disposto no CTN, artigo 124, inciso II,
nem mesmo quando se considera o disposto no Estatuto da OAB, artigo 32, caput.
Responsabilização de advogados com base no disposto no CTN artigo 135 e
137. Impossibilidade no caso dos autos.
Ainda considerando o exposto (ausência de elementos suficientes nos autos que
pudessem demonstrar, sem qualquer dúvida, que houve a participação dos advogados na
conduta de realizar e inserir compensações nas GFIP sem que houvesse direito
creditório apto a amparar tal procedimento), tem-se que os advogados também não
podem ser responsabilizados (pelas contribuições decorrentes da não homologação da
compensações declaradas em GFIP e nem pela multa aplicada pela falsidade nessas
mesmas declarações relativas a direito creditório utilizado na compensação) com base
no que dispõe o CTN, artigo 135, inciso II e no artigo 137, inciso I (que seriam aqueles
que se amoldariam às situações cuja ocorrência a fiscalização pretendeu descrever).
Responsabilização de sócio majoritário pessoa jurídica. Martins Ribeiro
Participações Ltda.
A respeito da responsabilização da Martins Ribeiro Participações Ltda constam
as seguintes informações no DD (contido no nos autos do processo no
10120.720041/2020-65):
[...] Os débitos que constam deste processo digital foram lavrados no andamento
da fiscalização, sendo devidos pela empresa fiscalizada, como também, por quatro
devedores solidários, que são: Carlos Luciano Martins Ribeiro, CPF 348...-34, OAB-
GO ..., sócio administrador da Novo Mundo desde 1998, administrador de outras
dezessete empresas do grupo e apontado, pela empresa no esclarecimento datado de
05.11.2019, como responsável pelas decisões sobre reduções de contribuições sociais
em GFIP; a empresa sócia majoritária da Novo Mundo Móveis, a holding criada pelo
grupo em 2004 e, também, administrada por Carlos Luciano Martins Ribeiro, a empresa
Martins Ribeiro Participações Ltda, CNPJ 06.069.438/0001-02, que obteve vantagens
financeiras indevidas pelas vultosas reduções ilegais de contribuições previdenciárias e
para Terceiros. (grifo nosso)
[...] O presente relatório tem a finalidade de prestar esclarecimentos acerca da
não homologação ou GLOSA das compensações em GFIP de 13/2015 a 07/2019,
acarretando lançamento de contribuição previdenciária, Processos 10120.720041/2020-
65 e 10120.720040/2020-11, que são devidos para a Previdência Social pela Novo
Mundo e por seus devedores solidários, visto que, em tese, praticaram, concorreram ou
levaram vantagem por atos com indício de crimes de: Falsificação de Documento
Público, conforme previsto no inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal-CP, e
crime Contra a Ordem Tributária, Lei 8.137/90. Conforme artigos 124, 135 a 137 do
CTN, os devedores solidários tornaram-se pessoalmente responsáveis pelos débitos
resultantes das reduções de contribuições sociais em GFIP, que foram declaradas e
redeclaradas com redução de Salário-de-ContribuiçãoSC e com vultosas compensações
baseadas em créditos inexistentes ou desamparados de decisão judicial. (grifo nosso)
[...] Os responsáveis e advogados deveriam ter aplicado corretamente as decisões
judiciais e normas tributárias. Há responsabilidade solidária dos responsáveis pela
empresa e dos advogados, como também, da empresa sócia majoritária da Novo Mundo.
A empresa sócia majoritária é administrada pelo mesmo sócio responsável pela Novo
Mundo, Carlos Luciano, que tem formação jurídica, estando ativa sua inscrição OAB-
GO. A empresa sócia majoritária levou vantagens financeiras com as declarações
ilegais. Todos responsáveis e os que levaram vantagem financeira são devedores
solidários, conforme previsto nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei n.5.172/66, como
também, pelo artigo 32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e OAB. Mesmo
após notificações fiscais, os advogados, em tese, podem ter decidido, induzido ou não
impedido a manterem erros/ilegalidades em GFIP. Assim, a empresa sócia majoritária e
os responsáveis pelos erros/ilegalidades em GFIP de 05/2015 a 07/2018 passaram a ser
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

devedores solidários, pessoal e diretamente responsáveis pelos valores não
homologados e outros débitos lançados nesta ação fiscal. Assim, por responderem com
seus próprios bens pessoais até a satisfação dos correspondentes débitos tributários, os
solidários, ou pessoalmente responsáveis pelos débitos, serão cientificados dos débitos
lavrados nos dois AI e no DD. (grifo nosso)
[...] DD-Despacho Decisório n.245/2020 no valor de R$ 5.138.639,87 que consta
do processo digital n.10120.720041/2020-65 refere-se a Glosa ou Não Homologação de
valores compensados em GFIP de 13/2015 sem indício de falsidade como também
Glosa ou Não Homologação das compensações em GFIP das competências 12/2016 a
07/2018 em que foi constatado indício de falsidade, com subtotal de R$4.749.806,23.
Foi glosada ou não homologada compensação na última GFIP exportada, Status 1, de
13/2015 a 07/2018, pois compensaram crédito inexistente ou falso, sem decisão judicial
transitada em julgado, conforme arts. 35, 89, §§ 9o e 10, da Lei 8212/91, e arts. 44 e 61
da Lei 9430/96. Os cálculos das compensações não homologados e datas de
declaração/entrega das GFIP constam na lista "GFIP Glosa excedente compensação e
multa 150". Sobre a compensação em GFIP da competência 13/2015, declarada em
12/2015, não constatamos crédito real/válido que pudesse ser compensado e, também,
não constatamos que tenha havido manipulação de valores nesta competência 13/2015.
Não constatamos que tenham incluído compensação na GFIP 132015 com o intuito de
fraude, inclusive por não estarem pagando escritórios de advocacia àquela época, que só
foram contatados posteriormente para reduzir contribuições sociais em declarações ou
GFIP exportadas a partir de 01/2017. Porém, sobre as vultosas compensações em GFIP
a partir da competência 122016 até 07/2018, há indício de falsidade, sendo
responsabilizados solidariamente o Diretor responsável da Novo Mundo, Carlos
Luciano, a empresa sócia majoritária, Martins Ribeiro Partic Ltda, que também é
administrada pelo mesmo sócio da empresa fiscalizada, [...]. Como na redeclaração de
GFIP em 2019, reduziram SC e mantiveram as compensações ilegais em GFIP já
contidas na GFIP anterior declarada em época própria, [...] (grifo nosso)
[...] Nome : Martins Ribeiro Participações LTDA
Empresa do mesmo Grupo Novo Mundo. Detém 93% do Capital Social da
empresa Novo Mundo. Martins Ribeiro é administrada pelo mesmo sócio administrador
da Novo Mundo, Carlos Luciano Martins Ribeiro, que foi indicado como o responsável
pelas decisões e fatos agora fiscalizados, conforme esclarecimento em 05.11.2019.
Como sócia majoritária, a Martins Ribeiro foi a que, em tese, mais levou vantagem
financeira pelas vultosas reduções e compensações ilegais de contribuições sociais e
previdenciárias nas GFIP de 012014 a 072018. Como detentora de quase todo o Capital
Social da Novo Mundo, obteve ganho financeiro pelas compensações e reduções ilegais
de contribuições, não baseadas em crédito real ou decisão judicial. Assim, a empresa
Martins Ribeiro é devedora solidária dos tributos lançados nesta ação fiscal, pois
constatou-se que declararam/reduziram contribuição social em GFIP da Novo Mundo,
das competências 2014 a 2018, em tese, com indícios de crimes tributários. (grifo
nosso).
Percebe-se que, ao contrário do que alega a defesa, também em relação à Martins
Ribeiro Participações Ltda (como ocorreu em relação ao demais sujeitos passivos
arrolados nos autos), a fiscalização apresentou os motivos de fato, bem como os
dispositivos normativos que impunham à sua responsabilização pela obrigação tributária
tratada nos autos que entendeu serem aplicáveis ao caso, permitindo a todos os sujeitos
passivos exercer o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Observa-se, que no presente caso, da mesma forma do que ocorreu em relação
aos advogados arrolados como responsáveis solidários, não restou evidenciado nos
autos, de que modo a Martins Ribeiro Participações Ltda teria atuado na conduta ilícita
de inserir valores de compensação em GFIP (declaração se refere à uma obrigação
tributária imposta ao contribuinte e não ao sócio) sem que houvesse direito creditório
líquido e certo passível de compensação no período.
Dessa feita, não há elementos nos autos suficientes para autorizar a
responsabilização da Martins Ribeiro Participações Ltda com base no disposto no CTN,
artigo 137, inciso I.
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Além disso, como apontado na peça de defesa da Martins Ribeiro Participações
Ltda, com base no contido nos presentes autos, não há a possibilidade de
responsabilizar-lhe considerando o disposto no CTN, artigo 135. Isso se deve ao fato de
que se está diante de uma pessoa jurídica, integrante do grupo econômico do autuado
que não é uma sociedade de pessoas.
Basta a leitura dos artigos 134 e 135 do CTN, combinada com a leitura do relato
fiscal, para restar evidenciada a impossibilidade lógica de que a responsabilização
tributária da Martins Ribeiro Participações tenha ocorrido com base nesse dispositivo:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em
que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Contudo, a impossibilidade de aplicação de responsabilização de administrador e
dos advogados com base no disposto no artigo 124 não se aplica à sócia-majoritária
Martins Ribeiro Participações Ltda, pessoa jurídica que integra o grupo econômico do
contribuinte (tendo inclusive o mesmo administrador) conforme apontado no relatório
fiscal e no Despacho Decisório – DD (informação não contestada pela defesa).
Especificamente no caso da Martins Ribeiro Participações Ltda, tem-se que por
se tratar de pessoa integrante do mesmo grupo econômico (situação não contestada pela
defesa), sendo inclusive a sócia majoritária de outras pessoas jurídicas que integram
esse grupo, aplica-se ao caso o disposto no CTN, artigo 124, inciso II. Isso porque a
multa tratada nos autos é uma obrigação tributária prevista no § 10o do artigo 89 da Lei
no 8.212/1991 e, por força do disposto no artigo 30, inciso IX dessa mesma Lei, os
integrantes do grupo econômico (como é o caso da Martins Ribeiro Participações Ltda)
respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da aplicação dessa Lei.
Conduta dolosa do contribuinte, com participação de seu administrador.
Responsabilização do sócio administrador.
Em nenhum momento a defesa contesta que no período de realização das
compensações ou de inserção das compensações nas GFIP (antes a em 2019) o Sr.
Carlos Luciano Martins Ribeiro fosse o administrador do contribuinte e da sócia
majoritária do contribuinte. Sendo assim, é inequívoco, por tudo o que foi narrado pela
fiscalização, que sem a participação do sócio-administrador não seria possível a
realização das compensações de forma escritural, nem a inserção dos valores de direito
creditório inexistente nas GFIP que foram enviadas antes e em 2019.
Isso é o que se constata quando se considera a expressividade dos montantes que
foram compensados no período, a contratação de escritórios de advocacia para atuar no
período de realização e de declaração das compensações por meio de GFIP, bem como
pelo envio e reenvio dessas GFIP em período próximo ao esgotamento do prazo
conferido à Fazenda Pública para se manifestar acerca da regularidade das
compensações (situações que não foram infirmadas pela defesa).
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Não é crível que as compensações ilícitas com essa magnitude,
realizadas/declaradas com base em direito creditório que, pelo menos em parte, era
objeto de discussão judicial tenham sido realizadas sem o conhecimento e a anuência
(efetiva participação) do sócio-administrador.
Resta verificar se, em relação à responsabilização Carlos Luciano Martins
Ribeiro (sócio-administrador), houve a apresentação, pela fiscalização, de elementos
suficientes para que ele compreendesse os fatos e os fundamentos normativos que
levaram a sua responsabilização solidária.
Pela leitura do DD (contido no nos autos do processo no 10120.720041/2020-65)
e do relatório fiscal se observa que:
[...]Os débitos que constam deste processo digital foram lavrados no andamento
da fiscalização, sendo devidos pela empresa fiscalizada, como também, por quatro
devedores solidários, que são: Carlos Luciano Martins Ribeiro, CPF 348...-34, OAB-
GO ..., sócio administrador da Novo Mundo desde 1998, administrador de outras
dezessete empresas do grupo e apontado, pela empresa no esclarecimento datado de
05.11.2019, como responsável pelas decisões sobre reduções de contribuições sociais
em GFIP; a empresa sócia majoritária da Novo Mundo Móveis, a holding criada pelo
grupo em 2004 e, também, administrada por Carlos Luciano Martins Ribeiro, a empresa
Martins Ribeiro Participações Ltda, CNPJ 06.069.438/0001-02, que obteve vantagens
financeiras indevidas pelas vultosas reduções ilegais de contribuições previdenciárias e
para Terceiros. (grifo nosso)
[...] Os responsáveis e advogados deveriam ter aplicado corretamente as decisões
judiciais e normas tributárias. Há responsabilidade solidária dos responsáveis pela
empresa e dos advogados, como também, da empresa sócia majoritária da Novo Mundo.
A empresa sócia majoritária é administrada pelo mesmo sócio responsável pela Novo
Mundo, Carlos Luciano, que tem formação jurídica, estando ativa sua inscrição OAB-
GO. A empresa sócia majoritária levou vantagens financeiras com as declarações
ilegais. Todos responsáveis e os que levaram vantagem financeira são devedores
solidários, conforme previsto nos artigos 124, 135 a 137 do CTN, Lei n.5.172/66, como
também, pelo artigo 32 da Lei n.8.906/1994, Estatuto da Advocacia e OAB. Mesmo
após notificações fiscais, os advogados, em tese, podem ter decidido, induzido ou não
impedido a manterem erros/ilegalidades em GFIP. Assim, a empresa sócia majoritária e
os responsáveis pelos erros/ilegalidades em GFIP de 05/2015 a 07/2018 passaram a ser
devedores solidários, pessoal e diretamente responsáveis pelos valores não
homologados e outros débitos lançados nesta ação fiscal. (grifo nosso)
[...] DD-Despacho Decisório n.245/2020 no valor de R$ 5.138.639,87 que consta
do processo digital n.10120.720041/2020-65 refere-se a Glosa ou Não Homologação de
valores compensados em GFIP de 13/2015 sem indício de falsidade como também
Glosa ou Não Homologação das compensações em GFIP das competências 12/2016 a
07/2018 em que foi constatado indício de falsidade, com subtotal de R$4.749.806,23.
Foi glosada ou não homologada compensação na última GFIP exportada, Status 1, de
13/2015 a 07/2018, pois compensaram crédito inexistente ou falso, sem decisão judicial
transitada em julgado, conforme arts. 35, 89, §§ 9o e 10, da Lei 8212/91, e arts. 44 e 61
da Lei 9430/96. Os cálculos das compensações não homologados e datas de
declaração/entrega das GFIP constam na lista "GFIP Glosa excedente compensação e
multa 150". Sobre a compensação em GFIP da competência 13/2015, declarada em
12/2015, não constatamos crédito real/válido que pudesse ser compensado e, também,
não constatamos que tenha havido manipulação de valores nesta competência 13/2015.
Não constatamos que tenham incluído compensação na GFIP 132015 com o intuito de
fraude, inclusive por não estarem pagando escritórios de advocacia àquela época, que só
foram contatados posteriormente para reduzir contribuições sociais em declarações ou
GFIP exportadas a partir de 01/2017. Porém, sobre as vultosas compensações em GFIP
a partir da competência 122016 até 07/2018, há indício de falsidade, sendo
responsabilizados solidariamente o Diretor responsável da Novo Mundo, Carlos
Luciano, [...] Como na redeclaração de GFIP em 2019, reduziram SC e mantiveram as
compensações ilegais em GFIP já contidas na GFIP anterior declarada em época
própria, também, há responsabilidade solidária de advogado que atuou nas reduções de
base de cálculo de GFIP e redeclarou-as com as compensações ilegais,[...] Grifo nosso.
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

[...] Nome : Carlos Luciano Martins Ribeiro
Sócio Administrador desde 1998 da empresa Novo Mundo. Indicado pela
empresa como o responsável pelas decisões e fatos agora fiscalizados, conforme
esclarecimento em 05.11.2019. Também, responsável por outras empresas do grupo
Novo Mundo, inclusive pela empresa Martins Ribeiro Participações Ltda, CNPJ
06.069.438/0001-02. Mesmo após notificações fiscais, decidiu, induziu, não impediu ou
insistiu na manutenção de declarações ilegais em GFIP de 05/2015 a 07/2018, reduções
ilegais de SC nas GFIP redeclaradas em 2019, compensações sem base legal e sem
decisão judicial. Em tese, levaram vantagem financeira pelas declarações ilegais em
GFIP de 2014 a 2018. Compensaram contribuição social sem crédito real ou decisão
judicial, inclusive compensaram antes do trânsito em julgado. Como é advogado,
estando ativa sua OAB-GO, tinha capacidade de entender as decisões judiciais, para
utilizá-las corretamente, como também, entender a intenção em declarações e reduções
ilegais de contribuições e de SC em GFIP. Assim, é devedor solidário, pois, em tese,
praticou declaração falsa em documento público, nas GFIP de 12/2016 a 07/2018, como
previsto no inciso III do art.297 do Código Penal. Em tese, praticou Sonegação de
Contribuição Previdenciária e Apropriação Indébita Previdenciária de 012014 a 072018.
(grifo nosso)
Pela apreciação dos trechos do DD (contido no nos autos do processo no
10120.720041/2020-65 conexo com este) que foram transcritos, notadamente o ultimo,
restou evidenciado que a responsabilização não se deu com base em indícios, como quer
fazer crer a defesa, já que a fiscalização apontou que o contribuinte indicou o sócio-
administrador como a pessoa responsável pelas decisões que culminaram com a
inclusão de compensações realizadas sem que houvesse direito creditório (em
decorrência de não haver trânsito em julgado de decisões judiciais nas quais o
contribuinte discute a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre rubricas e de
não haver autorização legal para compensar valores pagos, sobre as mesmas rubricas, a
outras entidade e fundos e para a Previdência Social).
Além disso, consta expressamente que o sócio administrador, decidiu, induziu,
não impediu ou insistiu na manutenção de declarações ilegais em GFIP (relativas às
competências de 05/2015 a 07/2018) com reduções ilegais de SC nas GFIP redeclaradas
em 2019 e com compensações sem base legal e sem decisão judicial.
A defesa também não infirmou a alegação de que sócio-administrador foi
indicado pelo contribuinte como o responsável pelas decisões e fatos fiscalizados,
conforme esclarecimento em 5/11/2019.
Observa-se, portanto, que os fatos e fundamentos normativos que levaram à
responsabilização do administrador do contribuinte foram arrolados pela autoridade
tributária.
Em atenção às alegações da defesa, tem-se que o fato de a fiscalização ter
apontado apenas o caput do artigo 135 do CTN para fundamentar a responsabilização
tributária de terceiros, inclusive do sócio-administrador, não resultou em qualquer
prejuízo que os responsabilizados pudessem compreender porque o foram e com base
em quais dispositivos legais isso se deu, inexistindo, em razão disso prejuízo para que
se exercesse o direito Contraditório e à Ampla Defesa.
Da mesma forma que ocorreu em relação à responsabilização tributária dos
advogados tratados nos autos, observa-se que a indicação do CTN, artigo 135, quando
apreciada conjuntamente com os fatos que levaram à responsabilização tributária, não
deixam dúvidas que o motivo da responsabilização do administrador do contribuinte foi
o previsto no CTN, artigo 135, inciso III, na medida em que, logicamente, ele não se
enquadra nas demais hipóteses contidas nos inciso I e II desse artigo, como se observa a
seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Ora, sendo o Sr. Carlos Luciano Martins Ribeiro o administrador do contribuinte
em todo o período considerado como de ocorrência das compensações e da declaração
com falsidade nas GFIP, e tendo agido em ofensa a Lei (segundo o relato fiscal não
infirmado pela defesa) dando ensejo à decisão que resultou na apuração de crédito
tributário inadimplido pelo contribuinte e na aplicação de multa por declaração de
compensação com falsidade na GFIP, somente poderia se aplicar ao seu caso,
considerando apenas o disposto no CTN, artigo 135, o inciso III. Tanto é assim, que
pela leitura da peça de defesa, é possível observar que ele apresentou todos os
argumentos que entendeu suficientes para afastar a imputação de sua responsabilização
com base no disposto no CTN, artigo 135, inciso III.
Outra alegação da defesa é que a realização de compensações e de declaração
com informação falsa na GFIP relativa a direito creditório utilizado na compensação
não decorreu de conduta dolosa do contribuinte, nem do administrador e que, em razão
disso, não haveria que ser falar em aplicação de multa, nem de responsabilização
tributária dessas pessoas.
Contudo, essa alegação também não encontra amparo na realidade na medida em
que tanto o contribuinte, quando o administrador, tinham conhecimento de que inexistia
direito creditório líquido e certo passível de compensação na época do vencimento das
obrigações ou por ocasião do envio das GFIP retificadoras em 2019. Tanto assim que
eles recorreram ao Poder Judiciário com vistas a obter declaração de inexigibilidade de
Contribuições Previdenciárias sobre as verbas que informaram como a origem do direito
creditório empregado no procedimento compensatório antes da realização das
compensações e da transmissão das GFIP em 2019.
Ademais, conforme se depreende do relato fiscal, não infirmado pela defesa, o
contribuinte, por meio de seu administrador (mesmo diante das “notificações” fiscais
apresentadas antes e após o início do procedimento fiscal do procedimento fiscal)
apresentou alegações inverossímeis como aquela referente a realização de “suspensão
tardia” da incidência de contribuição previdenciária em razão de decisão judicial para
proceder às compensações e declará-las por meio de GFIP e, concomitantemente,
afirmou que havia julgado no STJ que era suficiente para amparar o seu direito de
compensar contribuições para outras entidades e fundos e as Contribuições
Previdenciárias relativas ao Gilrat.
Como restou apontado no DD (contido no nos autos do processo no
10120.720041/2020-65) e no relatório fiscal, a possibilidade de suspensão de
exigibilidade de contribuição previdenciária sobre determinada rubrica por força de
decisão judicial não afasta o dever do contribuinte de declarar essa contribuição por
meio de GFIP, sendo que, nesse caso, há suspensão dos procedimentos de cobrança dos
valores apurados conforme a legislação de regência por força da decisão judicial,
mesmo após a confissão dos valores totais em GFIP. Inclusive essa orientação foi
oferecida ao contribuinte durante o procedimento fiscal conforme relato fiscal não
infirmado pela defesa.
Observa-se que o contribuinte e o administrador trazem alegações ambíguas
acerca das justificativa do procedimento adotado: em um momento não se trataria de
compensação, mas de procedimento de “suspensão tardia” de incidência de
contribuições por força de decisão judicial obtida anteriormente, em outro momento se
trataria de compensação, mas de valor apurado apenas sobre contribuições de Terceiros
(Outras Entidades e Fundos) e de contribuições patronais previdenciárias relativas ao
Gilrat incidentes sobre as mesmas verbas/rubricas cuja inclusão na base de cálculo está
sendo discutida judicialmente pelo contribuinte.
A apresentação de argumentos e justificativas tão ambíguos, o fato do
contribuinte ter buscado o Poder Judiciário para ver declarada a inexigibilidade de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias que
antecedem a concessão do auxílio-doença/acidente e sobre os valores pagos a título de
1/3 de férias gozadas (que demonstra que conhecia haver vedação legal ao entendimento
de que dos recolhimentos previdenciários sobre essas rubricas decorriam direito
creditório líquido e certo passível de compensação), combinados com o fato de que a
fiscalização efetuou esclarecimentos acerca da ilicitude das compensações (antes e após
o início do procedimento fiscal) não permitem que possa ser acolhida a alegação da
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

defesa de que a conduta de efetuar as compensações ilegais e de declará-las em GFIP
(declaração com falsidade) se trata apenas de divergência interpretativa entre ele e a
RFB.
Tem-se que no caso há opção consciente pela redução ilícita de valores a serem
confessados por meio de GFIP. Os fatos narrados pela fiscalização, além de confirmar a
ocorrência de sonegação evidenciam, quando se considera a justificativa de realização
de “suspensão tardia” a ocorrência de fraude (condutas previstas na Lei no 4.502/1964,
incisos I e II).
Dessa feita, em que pese haver, apenas em tese, o cometimento de crimes pelo
contribuinte, com a participação de seu administrador (fato a ser apurado em esfera e
por autoridade própria), há infração à legislação pela ocorrência de sonegação e de
fraude e não apenas em razão de omissão no dever de recolher tributo no prazo como
afirma a defesa.
Sendo assim, é inequívoco que a conduta infratora foi dolosa e que ocorreu a
situação que determina a responsabilização do administrador prevista no CTN, artigo
135, inciso III.
Em face de todo o exposto, verifica-se, ainda, que ao contrário do que alega a
defesa, a conduta dolosa do contribuinte e do seu administrador restou evidenciada pela
fiscalização que trouxe informações (não infirmadas pelos manifestantes) e elementos
probatórios (tais como os esclarecimentos apresentados às fls. 211/373 dos autos do
processo no 10120.720041/2020-65 conexo com este e apreciado conjuntamente)
suficientes para demonstrar a ilicitude das compensações e de sua declaração em GFIP,
bem como a intenção de efetuá-las tendo conhecimento da ausência de liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
Esclareça-se, ainda, que não procede a alegação da defesa de que, para realizar as
compensações em comento, ele deveria retificar as GFIP porque, no caso das
retificações levadas a efeito (tratadas em processo específico) não se está tratando de
direito creditório líquido e certo (portanto passível de compensação em respeito ao
CTN, artigo 170), mas de ajuste realizado nos salários-de-contribuição anteriormente
declarados em desrespeito à legislação tributária vigente, aplicando entendimento
contido no julgado do STJ que ainda não vinculava nem a ele nem a RFB.
Constata-se, ainda, que consta no relatório fiscal e no DD (contido no nos autos
do processo no 10120.720041/2020-65) que as compensações em comento foram
efetuadas em afronta ao que determina o parágrafo único do artigo 57 da IN/RFB no
1300/2012, parágrafo único do artigo 85 da IN/RFB no 1.717/2017, a Solução de
Consulta RFB Cosit no 132, publicada no DOU de 5/9/2016, a Solução de Consulta
RFB Cosit no 279, de 2/6/2017, e na Solução de Consulta Cosit no 77, publicada no
DOU de 3/7/2018. A sua realização e declaração por meio de GFIP, em tese, se
configuram crime de Falsificação de Documento Público e crime Contra a Ordem
Tributária, conforme inciso III do § 3o do artigo 297 do Código Penal - CP e na Lei no
8.137/1990.
Observa-se que há no relato fiscal a indicação de que o administrador deve ser
responsabilizado com base no disposto no CTN, artigo 137. Considerando-se o exposto
no DD (nos autos do processo no 10120.720041/2020-65) e no relatório fiscal acerca da
responsabilização do administrador tem-se que, o inciso desse artigo aplicável ao caso
seria o I:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função,
cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
Assim, além de restar demonstrada que foi correto o procedimento fiscal ao
responsabilizar o administrador com base no CTN, artigo 135 e com base no artigo 137,
também resta evidenciado que não ocorreu cerceamento ao direito de defesa e ao
contraditório, nem do contribuinte, nem do administrador, não havendo motivo para
anular nem o procedimento fiscal, nem o DD (nos autos do processo no
10120.720041/2020-65), nem o Auto de Infração para aplicação de multa por falsidade
na declaração de compensação nas GFIP.
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Ausência de obscuridade em relação à modalidade de responsabilidade
atribuída.
Esclareça-se, também, que, em que pese o entendimento da defesa em sentido
contrário, nada impede que situações constatas no caso concreto possam a dar ensejo à
responsabilização de terceiros com base no contido no CTN, artigo 124 ou com base no
artigo 135 do mesmo instrumento legal (como concluiu a fiscalização no presente caso).
Não há, portanto, ao contrário do que alega a defesa, nenhuma incerteza da
fiscalização atinente aos fatos e fundamentos normativos que considerou para concluir
pela responsabilização de terceiros.
Inexistência de autorização normativa para limitar a responsabilização ao
valor pago a título de honorários advocatícios.
Esclareça-se, em atenção às alegações da defesa, que, caso restassem
apresentados nos autos elementos suficientes para permitir a manutenção da
responsabilização do advogados arrolados como responsáveis solidários (o que, como
visto não ocorreu), inexiste autorização normativa para reduzir a responsabilização
tributária ao montante de honorários recebidos por eles em razão dos serviços prestados.
Não ocorrência de abuso de autoridade.
Em atenção às alegações de Gustavo Rezende Mitne acerca da ocorrência de
crime de Abuso de Autoridade, embora as Autoridades Tributárias que integram as
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
tenham competência para se manifestar sobre a ocorrência de crime, cumpre prestar
alguns esclarecimentos e analisar se haveria necessidade, a partir de prova nos autos, de
formalizar representação fiscal contra a autoridade tributária que realizou o
procedimento fiscal.
A IN RFB no 1.750, de 12/11/2018, publicada no DOU de 14/11/2018, determina
que:
CAPÍTULO I DO DEVER DE REPRESENTAR
Art. 2o A representação fiscal para fins penais deverá ser feita por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil sempre que, no exercício de suas atribuições,
identificar fatos que configuram, em tese:
I - crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social; ou
II - crime de contrabando ou de descaminho.
§ 1o Se a constatação do fato a que se refere o caput se der em momento
posterior ao da constituição do crédito tributário, a representação fiscal para fins
penais deverá ser formalizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da
ciência do fato.
§ 2o Se o fato que configura crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social estiver relacionado a crédito tributário constituído por instrumento
de confissão de dívida firmado perante a RFB, a representação fiscal para fins penais
será formalizada de forma automatizada.
§ 3o Caso servidor da RFB que não seja competente para formalizar a
representação fiscal para fins penais identifique fato que configure, em tese, os crimes
a que se refere o caput, deverá comunicá-lo à chefia imediata, para posterior
formalização por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 3o A representação para fins penais referente a fatos que configuram, em
tese, crimes contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda
Nacional ou contra administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e
documentos públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, deverá
ser formalizada por servidor da RFB perante o titular da unidade à qual estiver
vinculado.
Art. 4o A representação referente a ilícitos que configuram, em tese, atos de
improbidade administrativa previstos nos arts. 9o a 11 da Lei no 8.429, 1992,
relacionados às atividades e competências da RFB, deverá ser formalizada por
servidor da RFB perante o titular da unidade à qual estiver vinculado.
Durante o período de realização da ação fiscal e na data da lavratura do DD
(contido no nos autos do processo no 10120.720041/2020-65) e do Auto de infração
combatidos, a competência para fiscalizar as contribuições tratadas nos autos e, por
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

consequência, identificar a existência ou de obrigação tributária não cumprida em época
própria, se submete ao disposto na Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
[...]
A mencionada Lei também modificou a Lei no 10.593, de 6/12/2002, que, quanto
à competência específica dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, passou a
estabelecer conforme segue:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão
de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; [...]
A Lei no 8.212/1991, acerca da competência da RFB, determina como segue:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
O Decreto no 7.574, de 29/9/2011, publicado no DOU de 30/9/2011, estabelece
que:
Art. 112. A competência para decidir acerca da homologação ou não da
compensação declarada é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
disciplinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pelo Decreto
no 8.853, de 2016)
Portanto, compete ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
decorrência na investidura do cargo, a verificação obrigatória da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias, inclusive com vistas a homologar ou não a
extinção de créditos tributários efetuada por compensação.
Depreende-se do exposto, que não há instauração de procedimento fiscal em
desfavor de um contribuinte, como quer fazer crer a defesa, pois essa possibilidade é
inerente à condição de todo administrado tributário e ao dever da Administração
Tributária (desempenhado por meio de seus agentes).
Assim, o fato de ter sido instaurado e realizado um procedimento fiscal em
determinado contribuinte não pode ser considerado como abuso de poder ou excesso de
poder, pois do contrário teríamos que aceitar que a legislação ao impor às autoridades
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

tributárias o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes e de lançar tributos estaria obrigando-lhes a praticar uma ilicitude.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, realizado com o contribuinte
cumprindo com seu dever de colaboração e tendo sido identificado que houve o
cumprimento das obrigações tributárias acessórias e principais em determinado período,
não há aplicação de qualquer sanção ou imposição de nenhuma exação.
Portanto, não há que se falar que foi instaurado um procedimento fiscal em
desfavor de um contribuinte.
Pela simples leitura do DD (contido no nos autos do processo no
10120.720041/2020-65) e do relatório fiscal, observa-se que a instauração do
procedimento fiscal deu-se apenas após ter sido constatado que o contribuinte declarou
compensações por meio de GFIP e que, em seguida, enviou GFIP retificadoras
reduzindo as bases de cálculo, declarando novamente as mesmas compensações.
Constata-se, ainda, pela leitura do Despacho Decisório – DD (contido no nos
autos do processo no 10120.720041/2020-65) e do relatório fiscal, que somente após
notificar o contribuinte e pedir esclarecimentos, tendo sido constatada a existência de
indícios de irregularidade nas compensações e retificações com base nos
esclarecimentos prestados (com redução de bases de cálculo nas GFIP) é que foi
instaurado o procedimento fiscal.
A verificação de regularidade tributária de um determinado contribuinte, que
como visto é um dever imposto às Autoridades Tributárias por força da legislação pátria
(que pode ser realizada, inclusive por meio de ação fiscal) demanda, pela sua própria
natureza, conhecimentos técnicos especializados, não apenas relativos ao Sistema
Tributário Nacional (enquanto sistema normativo), mas também conhecimentos
relacionados a normas contábeis, questões econômicas, além daqueles decorrentes do
sucessivo acompanhamento do modo como um contribuinte ou grupo de contribuintes
(por exemplo, de um segmento econômico) vem cumprindo com suas obrigações
tributárias.
Além disso, há normas tributárias que disciplinam a realização do procedimento
fiscal com vistas a verificar a regularidade tributária (tais como as contidas nos
dispositivos do Decreto no 70.235/1972, a IN RFB no 971/2009), por se tratar de
atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, artigo 142), garantindo ao
contribuinte meios de acompanhar a regularidade do exercício desse procedimento
fiscal.
Como visto, o que pode haver é o descumprimento das normas que regem o
desenvolvimento da atividade de fiscalização, bem como a aplicação de sanções e o
reconhecimento de obrigações tributárias em desfavor de um contribuinte. Fato não
provado nos autos pela defesa.
Em razão do exposto, ao contrário do que poderia ocorrer com um procedimento
administrativo disciplinar que, em tese, pelo descumprimento das normas (finalidades e
procedimentos e garantias) que o regem, poderia resultar em abuso de autoridade, a
realização de um procedimento fiscal (amplamente regulado por normas tributárias
desenvolvidas para a proteção do contribuinte) dificilmente levaria ao abuso de
autoridade sem que houvesse provas suficientes sobre tal ocorrência.
Resta verificar se, de fato, há elementos nos autos capazes de demonstrar que a
instauração e a realização de procedimento fiscal se deu com abuso de autoridade.
Observa-se que uma das situações apontadas por Gustavo Rezende Mitne como
evidência de abuso de autoridade foi o fato de que ele não foi intimado a se manifestar
ou apresentar documentos durante o procedimento fiscal realizado no contribuinte.
Conforme mencionado, tal circunstância (que também não resultou em
cerceamento do seu direito de defesa, como visto em outro tópico do voto) não pode
constituir abuso de autoridade na medida em que o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, seguindo a legislação de regência, somente como resultado do procedimento
fiscal realizado no contribuinte, concluiu pela responsabilização de terceiros.
Por outro lado, não há prova nos autos (já que a defesa se limita a alegar sem
juntar prova de suas alegações como determina o Decreto no 70.235/1972, artigo 15 e
16) de que as informações e conclusões contidas no DD (autos do processo no
10120.720041/2020-65) e no relatório fiscal não tiveram por finalidade, garantir a
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

aplicação da legislação tributária, bem como o cumprimento do crédito tributário não
adimplido em época própria, mas prejudicar o interesse do investigado.
Também não há provas que de que a fiscalização tenha dado inicio a persecução
administrativa sem justa causa fundada ou contra quem ela sabia ser inocente. Ora, a
leitura do relatório fiscal, ainda que não se concorde com as conclusões fiscais,
demonstram que a autoridade tributaria a elas chegou com base em constatações e
indícios identificados durante a realização de procedimento fiscal.
Em que pesem as alegações da defesa, não houve negação de acesso aos autos,
pois diferentemente do que ocorre em um caso de responsabilização disciplinar
(processo administrativo) ou num processo penal, no processo administrativo fiscal, a
identificação de responsabilidade tributária de terceiros é resultante do desenvolvimento
e do encerramento do procedimento fiscal em um contribuinte (esse sim, intimado do
início desse procedimento fiscal) com base em fatos e circunstâncias comprovadas a
partir de informações prestadas pelo contribuinte e seguindo normas específicas para a
formalização dessa responsabilização.
Além disso, os autos do processo administrativo fiscal (em atenção às normas
que o regem) são criados a partir do encerramento da ação fiscal. Portanto, não pode ter
ocorrido negação de acesso aos autos na medida em que não havia ainda autos de
processo durante a realização da fiscalização e, logicamente, não pode ter havido pedido
de vista ou de ciência sobre os autos, nem pelo contribuinte, nem pelos terceiros
arrolados como responsáveis solidários.
Não há qualquer prejuízo ao responsabilizado, na medida em que uma vez
cientificado das razões de fato e de direito consideradas pela sua responsabilização
tributária ele pode apresentar todos os elementos que entenda necessários ao
afastamento da conclusão fiscal (como ocorreu no presente caso).
Ao contrário do que entende a defesa, o fato de o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil ter indicado que Gustavo Rezende Mitne não teria representado o
contribuinte e que não firmou contrato com ele revela a transparência da conduta da
Autoridade Fiscal Tributária na medida em que fez ver que sua conclusão, a respeito da
responsabilização desse advogado (ainda que não demonstrada suficientemente nos
autos) decorreu de outros indícios.
Assim, pela apreciação de todos os elementos contidos nos autos, não há que se
falar que houve abuso de autoridade, na instauração, no desenvolvimento ou quanto ao
resultado do procedimento fiscal tratados nos autos.
Conclui-se que não houve apresentação de provas acerca da ocorrência de
nenhuma das situações previstas nos tipos penais descritos nos artigos 27, 29, 30, 31 e
33 da Lei no 13.869/2019, não podendo ser acolhido o pedido da defesa.
Alegações de Carlos Luciano Martins Ribeiro relativas à necessidade de
anulação do presente processo, bem como da responsabilização do administrador
do contribuinte.
As alegações de Carlos Luciano Martins Ribeiro de que houve imputação de
responsabilidade solidária utilizando alegações genéricas sem que fosse efetuada a
capitulação da responsabilidade solidária e que em razão disso, houve o cerceamento do
seu direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser anulado o Processo
Administrativo Fiscal, bem como a autuação e a sua responsabilização, não merecem
prosperar pelas razões que seguem.
Como visto quando tratadas as alegações que são essencialmente comuns às
peças de defesa apresentadas, a fiscalização apresentou todos os elementos de fato e de
direito de forma a garantir a compreensão dos sujeitos passivos (contribuinte e terceiros
arrolados como responsáveis) sobre os motivos e fundamentos normativos da glosa, não
ocorrendo cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla defesa e, em razão disso,
inexistindo motivo para anulação.
Pedido de intimação a procurador. Impossibilidade.
No que se refere ao pedido de que as intimações sejam realizadas na pessoa de
procurador legalmente constituídos pelo contribuinte, o Decreto no 70.235/1972, em seu
artigo 23, determina que a ciência dos atos praticados no curso do processo
administrativo fiscal seja efetivada no domicílio eleito pelo sujeito passivo.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O local legalmente determinado para o recebimento de intimações por via postal
é, portanto, aquele fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal
do Brasil para fins cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, o pedido
de endereçamento das intimações ao advogado deve ser indeferido.
Sustentação Oral.
Esclareça-se, ainda, que não há autorização normativa para que se acolha o
pedido da defesa de sustentação oral de advogado no âmbito do julgamento ocorrido na
1a Instância administrativa (nas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento).
Representação fiscal para fins penais.
O Regimento interno da RFB, aprovado pela Portaria do Ministério da Economia
no 284, de 27/7/2020, publicada no DOU de 27/7/2020 determina que:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução
de alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e
d) a exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJ compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação
social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão
de pessoas e de planejamento e avaliação institucional.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Art. 331. Às Turmas de Julgamento, composta por Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil com mandato, compete conhecer e julgar impugnações e
manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais, de acordo com
sua competência por matéria.
Observa-se que não há autorização normativa para que os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil que atuam como julgadores nas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil se manifestem acerca de alegações dos contribuinte sobre
Representação Fiscal para Fins Penais lavradas pelos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil que efetuaram o lançamento.
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 2402-012.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2020-11

Conclusão.
Pelo exposto, voto:
a) por não conhecer as defesas apresentadas pelos Srs. Abdon Meira Neto e
Nelson Luiz de Freitas;
a) pela procedência parcial das impugnações apresentadas por Nelson Willians
Fratoni Rodrigues e Gustavo Rezende Mitne;
b) pela improcedência das impugnações apresentadas pelo contribuinte, pela
sócia-majoritária (pessoa jurídica) e pelo sócio administrador;
c) pela manutenção do crédito tributário tratado no presente processo;
d) pela exclusão da responsabilização de Nelson Willians Fratoni Rodrigues e
Gustavo Rezende Mitne e pela manutenção da responsabilização das demais pessoas
arroladas como sujeitos passivos relativamente ao crédito tributário tratado neste
processo.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Sendo assim, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à
espécie, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não vejo reparos na decisão de
primeira instância em relação ao recurso voluntário, mantendo-a neste particular.
Em suma, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Conclusão conjunta quanto aos recursos
Sendo assim, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à
espécie, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, deve-se manter na integra a
decisão hostilizada, pelo que não conheço do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso
Voluntário, conheço-o e nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 5317
DF CARF MF
Original